Tribunal: TJMT
Processo: 0010548-92.2011.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010548-92.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção passiva, Corrupção ativa, Falso testemunho ou falsa perícia]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HORACIO CARDOSO DA SILVA - CPF: 443.398.529-53 (APELANTE), JOAO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.671-84 (ADVOGADO), ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 120.577.908-60 (ADVOGADO), ROSSANA PATRICIA TAVARES GOMES - CPF: 419.458.322-15 (APELANTE), IONI FERREIRA CASTRO - CPF: 607.207.199-68 (ADVOGADO), JOSE CARLOS FORMIGA JUNIOR - CPF: 495.463.091-68 (ADVOGADO), ANTONIO PEREIRA DA COSTA (APELANTE), CLAUDINEI FORTUNATO DO PRADO - CPF: 181.025.028-51 (ADVOGADO), EDILENE BARBOSA DUPIM - CPF: 783.388.082-53 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0010548-92.2011.8.11.0042

APELANTE: HORACIO CARDOSO DA SILVA, ROSSANA PATRICIA TAVARES GOMES, ANTONIO PEREIRA DA COSTA, EDILENE BARBOSA DUPIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – CORRUPÇÃO PASSIVA, CORRUPÇÃO ATIVA E FALSO TESTEMUNHO – PRELIMINARES DE NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – INOCORRÊNCIA – PROCEDIMENTO AUTORIZADO JUDICIALMENTE – DECISÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PRELIMINARES REJEITADAS – ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS – IMPOSSIBILIDADE – FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE COMPROVA A RESPONSABILIDADE CRIMINAL DE CADA UM DOS AGENTES – READEQUAÇÃO DAS PENAS – VIABILIDADE – EQUÍVOCOS EVIDENCIADOS NAS DOSIMETRIAS – PENAS REDUZIDAS, COM FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO – ALTERAÇÃO DO VALOR DA PENA PECUNIÁRIA – IMPERTINÊNCIA –
QUANTUM
FIXADO DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO AGENTE – REVOGAÇÃO DA PENALIDADE DE PERDA DO CARGO PÚBLICO DECRETADA NA SENTENÇA – ART. 92 DO CP – PROCEDÊNCIA – EFEITO ESPECÍFICO DA CONDENAÇÃO QUE NÃO É AUTOMÁTICO E EXIGE FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT – HIPÓTESE EM QUE HOUVE MERA MENÇÃO ABSTRATA À REDAÇÃO DO ARTIGO DE LEI – INOBSERVÂNCIA AO ART. 92, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP – EFEITO EXTRAPENAL DA CONDENAÇÃO REVOGADO – REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO MINISTERIAL PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL– POSSIBILIDADE – JULGADOS DO STF,STJ E TJMT –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

“Não há falar em nulidade das interceptações telefônicas se a decisão que autorizou a sua implantação está em conformidade com as diretrizes da Lei n. 9.296/1996, sobretudo se demonstrados pela autoridade policial os indícios razoáveis da autoria delitiva e a indisponibilidade de outros meios para a obtenção da prova do envolvimento dos agentes.”
(TJMT, Ap. no 1017928-95.2022.8.11.0000)

Deve ser mantida a condenação dos réus, nos termos da sentença, pelo cometimento dos crimes imputados na denúncia se o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, as materialidades e as autorias delitivas.

Constatado equívoco na dosimetria, impõe-se readequar a pena [inclusive de ofício] a fim de guardar perfeita harmonia com as peculiaridades do caso concreto.

O art. 60 do CP preceitua que
“na fixação da pena de multa o juiz deve atender, principalmente, à situação econômica do réu”
.

A perda do cargo público não é efeito automático da sentença e sua decretação depende de fundamentação idônea, observada as minúcias de cada caso concreto.

“A c. Segunda Turma do c. STF tem decidido que o acordo de não persecução penal “consiste em medida despenalizadora, que atinge a própria pretensão punitiva estatal [...] e o cumprimento do acordo importa extinção da punibilidade, sem caracterizar maus antecedentes ou reincidência”, a justificar o seu oferecimento “tanto em investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado” (AgRg no HC 217.275/SP; HC 220.249). “Independentemente de a denúncia ter sido [...] recebida, seja por força da retroatividade da Lei no 13.964/19, seja em razão da desclassificação da imputação, pelo juízo processante ou em sede recursal, para outra que comporte o benefício” (SANTOS, Marcos Paulo Dutra, Comentários ao Pacote Anticrime. São Paulo: Grupo GEN, 2022,p. 207 e 208; TJMT,RSE 0006599-19.2017.8.11.0020).”
(TJMT, Ap. no 1001079-36.2023.8.11.0025, Primeira Câmara Criminal, 14.5.2024)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0010548-92.2011.8.11.0042

APELANTE: HORACIO CARDOSO DA SILVA, ROSSANA PATRICIA TAVARES GOMES, ANTONIO PEREIRA DA COSTA, EDILENE BARBOSA DUPIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas por ANTONIO PEREIRA DA COSTA, ROSSANA PATRICIA TAVARES GOMES, HORÁCIO CARDOSO DA SILVA e EDILENE BARBOSA DUPIM, contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou
o primeiro
pela prática do crime de corrupção passiva, à pena de

7 anos de reclusão e 30 dias-multa, em regime semiaberto, com perda do cargo de fiscal tributário estadual [art. 317,
caput
, do CP],
a segunda e o terceiro
pelo cometimento do delito de corrupção ativa, às penas, respectivamente, de

5 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime semiaberto, e 8 anos e 9 meses de reclusão e 66 dias-multa, em regime fechado
[1]
[art. 333,
caput
, do CP], e
a quarta
pela prática do crime de falso testemunho, à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão e 12 dias-multa, em regime aberto [art. 342, § 1o, do CP].

ANTONIO PEREIRA DA COSTA, preliminarmente, suscita: a) a nulidade das decisões que autorizaram/prorrogaram as interceptações telefônicas, por violação aos incisos I e II [
fumus boni iuris
e
periculum in mora
], do art. 2o, c/c art. 5o, ambos da Lei no 9.296/1996; b) a
“nulidade da decisão que autorizou o desmembramento do Inquérito Policial n. 062/2009, bem como a nulidade no compartilhamento das interceptações telefônicas”
.

No mérito, almeja a absolvição, sustentando, em síntese, que: a)
“não recebeu qualquer vantagem e/ou promessa de vantagem para o desempenho de suas funções”
; b)
“não tinha poder/competência para habilitar e ou realizar liberação para emissão de notas fiscais”
.

Subsidiariamente, pede: a) a redução da pena-base para o mínimo legal, por ausência de fundamentação idônea na negativação das circunstâncias judiciais; b) a diminuição do valor da pena pecuniária, pois
“o montante fixado no valor do dia-multa lhe causará enormes prejuízos para o seu sustento e o de sua família”
; c) a
“nulidade da perda do cargo público, ante a ausência de motivação”
.

ROSSANA PATRICIA TAVARES GOMES, preliminarmente, argui: a) a nulidade da sentença porque a interceptação telefônica não foi autorizada na forma da lei; b) a
“ilegalidade na utilização das provas que serviram de alicerce à denúncia e consequente condenação, vez que o traslado das escutas telefônicas originariamente obtidas no inquérito policial n. 62/2009 para o inquérito n. 010/2010 não se deu na forma devida”
; c)
“a nulidade também sob o enfoque da decisão que autorizou o desmembramento do Inquérito originário”
, por falta de fundamentação.

No mérito, almeja a absolvição, argumentando, em síntese, que
“não era empregada da empresa Cerealista Londrina Ltda. ou empregada do acusado Horácio, muito menos sócia de direito ou de fato desta empresa, pelo que os elementos da sentença nesse sentido não se sustentam”
.

HORÁCIO CARDOSO DA SILVA e EDILENE BARBOSA DUPIM requerem a absolvição sustentando que: a)
“o conteúdo das conversas interceptadas, por si só, não condiz com a máxima de que a prova para a condenação deve ser clara, indene de dúvida”
, sobretudo porque
“não se consegue extrair desse conteúdo o preenchimento do tipo penal por parte de HORÁCIO e ROSSANA”
; b)
“o apelante não nega ter feito a malsinada afirmação via telefone – que havia dado R$ 7.000,00 (sete mil) reais para um fiscal –, especialmente para seu contador e demais funcionários da empresa, mas a fez com único intuito de advertir seus funcionários sobre o prejuízo decorrente de falhas, especialmente por parte de sua assessoria contábil”
, denotando-se
“equívoco na interpretação da prova”
; c)
“na hipotética admissão de que o apelante tenha pago os valores mencionados na r. denúncia, existem elementos fortíssimos de convicção que indicam a possível configuração do crime de concussão, no qual o apelante figuraria como vítima”
; d)
“a apelante foi investigada, denunciada e condenada porque fez determinada afirmação no bojo de processo administrativo, que representava exatamente aqui que ela tomou conhecimento”
, inexistindo, portanto, o dolo em sua conduta.

Alternativamente,
“pugnam pela readequação de suas penas, fixando-as em ambos os casos no patamar mínimo previsto pela legislação penal, tendo em vista o crasso equívoco das considerações utilizadas para suas exasperações”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça
[2]
opina pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos.

Em embargos de declaração, o julgamento dos recursos foi anulado, por falta de intimação dos advogados da data da sessão, retornando os autos para novo julgamento.

É o relatório.

[1]
Com direito de recorrer em liberdade.

[2]
Hélio Fredolino Faust, Procurador de Justiça, Wesley Sanchez Lacerda, Promotor de Justiça designado.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0010548-92.2011.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO
(PRELIMINARES DE NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA)

Como relatado, todos os apelantes, embora alguns com fundamentos diversos, requerem a declaração da nulidade da interceptação.

Em razão da similitude das teses, analiso-as em conjunto, sobretudo porque o objeto é o mesmo, qual seja: a anulação da interceptação telefônica.

Em relação à referida medida, anoto que, após receber denúncia anônima noticiando a prática de fraudes com a finalidade de sonegação fiscal na comercialização de grãos (milho, soja e arroz) entre o Estado de Mato Grosso e outras unidades da federação, foi instaurada investigação preliminar na Delegacia Especializada em Crimes Fazendários e Administração Pública de Cuiabá, que, utilizando dos meios disponível para a atuação policial, buscava identificar os autores e empresas que participavam do esquema engendrado.

Nas diligências empreendidas, efetuaram visita
in loco
na empresa Distribuidora de Cereais Londrina Ltda., cuja sede ficava localizada em Várzea Grande, na rua Santo Antônio, no 950.

Naquele estabelecimento, após inicialmente apresentar-se como sócio proprietário, Mauro Stuy negou tal fato após os policiais se identificarem, aduzindo que, em verdade, a empresa pertencia a Rodinei Gonçalves Bravo.

Em busca dos esclarecimentos necessários, a equipe de investigadores tentou contactar Rodinei, telefonando para sua residência, quando foram informados pela esposa dele, sra. Edna, que seu marido era motorista de caminhão e trabalhava para Jorge de Oliveira Souza, desconhecendo que ele fosse proprietário de qualquer empresa.

No dia seguinte, os investigadores falaram pessoalmente com Rodinei, na residência dele, que demonstrou total falta de conhecimento operacional e financeiro da mencionada empresa, desconhecendo ainda o capital social dela, tampouco a forma de integralização, nem qual era a sua participação nas cotas sociais.

Em relação ao seu sócio, Wilson Ribeiro, informou que ele residia no bairro Pedra 90, informando o endereço.

Em nova diligência empreendida, os Investigadores foram recebidos por Maria Aldeilda, esposa de Wilson Ribeiro, que afirmou desconhecer que seu marido possuía alguma empresa, já que residiam
“de favor na residência de seu irmão e inclusive sua energia estava cortada por falta de pagamento”
.

Após ser contactado pela esposa, Wilson compareceu no local, onde chegou pilotando uma motocicleta.

Wilson noticiou aos policiais que
“realmente, após uma promessa de melhora financeira em sua vida, cedeu seu nome para a constituição da empresa Slominski & Ribeiro Ltda. e
inclusão na empresa Distribuidora de Cereais Londrina Ltda
., desconhecendo o fato de que esta última já tinha uma movimentação financeira grande, principalmente no que tange a recolhimento de impostos estaduais (ICMS)”
[relatório policial – ID. 198939196. pag. 2098-pdf].

Prosseguindo com as investigações, descobriu-se que a empresa Slominski & Ribeiro Ltda. tinha sua sede em um imóvel que foi locado por Rodinei Gonçalves Bravo. O proprietário relatou que recebeu
“apenas um mês de aluguel”
e que o imóvel se encontrava vazio.

O mesmo ocorreu com a empresa Skala Comércio Importação e Exportação de Cereais Ltda., cujo imóvel estava abandonado e era localizado nos fundos da Distribuidora de Cereais Londrina Ltda. [conforme fotografia acostada na pág. 12 do referido relatório].

Outras empresas na mesma situação – de fachada – foram descobertas pela equipe de investigadores, assim como os seus respectivos sócios, que pouco ou nada sabiam acerca da constituição de tais pessoas jurídicas.

Sônia Maria de Jesus Paes, residente no bairro CPA IV, informou que foi procurada por Rodinei,
“que sob a promessa de agilizar sua aposentadoria, pediu que a mesma o acompanhasse em alguns órgãos, para assinatura de documentos, pois segundo ele, seriam necessários para a agilização do processo. Contrariada, esclareceu que, até a presente data, a única coisa que conseguiu foi ter seu nome protestado e cobradores em sua porta”
[fl. 19 do citado relatório].

Nas apurações realizadas, os terceiros envolvidos esclareciam que haviam sido procurados por Rodinei e outros comparsas e, diante das promessas de obtenção de vantagens financeiras, cediam seus nomes e seus documentos para a constituição de empresas. A maioria dos envolvidos eram pessoas de pouca instrução ou assalariados.

Durante a investigação, Wilson Ribeiro compareceu espontaneamente na delegacia, oportunidade em que revelou:

“(...) estava muito preocupado, pois, segundo ele,
vem sendo pressionado pelos integrantes do grupo, esclarecendo que estes pretendem retirar seu nome do quadro societário da empresa Londrina, mas primeiro querem saber o que este disse a Autoridade, Policial
, no dia em que se fez presente nesta Especializada, disse também que eles (
se referindo as pessoas que compõe o grupo da Dist. Londrina)
trabalham para retirar os produtos comercializados pela empresa de Sapezal
de propriedade do Sr. Horácio
, e que este possui também uma empresa aqui em Cuiabá, localizada no Distrito Industrial, complementando disse: "Inclusive uma carga encontrava-se retida no posto fiscal 12 de Outubro, divisa com Rondônia e que os caras da empresa estão aqui na Secretaria de Fazenda para tentar liberar o caminhão.”

Após, os investigadores de polícia colheram as seguintes informações, inclusive quanto aos apelantes HORÁCIO e ROSSANA:

(...) em seguida, comuniquei o fato a Autoridade Policial delegado Wilton Massao Ohara, que após tomar conhecimento dos fatos,
solicitou informações a SUFIS/SEFAZ/MT, sobre o motivo da apreensão da carga de milho pertencente a empresa Distribuidora de Cereais Londrina LTDA, e de imediato recebeu informação que a reutilização de documento fiscal conforme cópia do TAD 682984-3, em anexo, fora o motivo da ação fiscal
.

Curiosamente um dia após, o Agente de fiscalização Nicanor de Souza Filho, lotado na Agência Fazendária de Várzea Grande, emitiu um documento fiscal suspendendo para análise o referido TAD, colocando em seguida, a empresa Distribuidora Londrina como fiel depositário da mercadoria apreendida
(documentos anexos).

Dia seguinte, nesta DP compareceu o Rodinei Gonçalves Bravo acompanhado de Helton Alves de Oliveira (contador), e após explicações, se comprometeram a quitar o TAD gerado pelo ocorrido, esclarecendo que o motorista estava com as duas notas no veículo e por engano, entregou o documento errado, ao que fora questionado pelo Delegado, pois a apreensão ocorreu no dia 04/05 às 21:15 horas e a apresentação de outra nota fiscal de n.° 004.083, ocorreu somente no dia 06/05.

Diante da informação prestada pelo Wilson Ribeiro, dia seguinte, estive à Rua V, n.° 325, esquina c/ Rua H, n.° 450, Distrito Industrial, Cuiabá/MT, domicílio fiscal da empresa Londrina Alimentos LTDA (figs. abaixo); (...)

No local, em contato com um funcionário de nome Nilson, fui informado que os proprietários de fato da referida empresa, são as pessoas de Horácio Cardoso da Silva
e Jorge de Oliveira Souza, e que ambos poderão ser encontrados respectivamente na outra empresa em Sapezal/MT e na Rua Santo Antônio, n.° 950, Várzea Grande, local este onde funciona o escritório central.

Rossana Patrícia Tavares Gomes, além da empresa Alimentos Londrina LTDA
, aparece juntamente com Joaozito Tavares Gomes, no quadro societário da empresa Tavares Gomes & CIA LTDA (CICLO KELLY), localizada à Rua XV de Novembro, n.° 737-C, Porto, Cuiabá/MT (fig. abaixo);

(...) Ligando nesse número de telefone celular, mantive contato com a
Rossana que confirmou-me ser funcionária da empresa Londrina Alimentos LTDA
, e seu endereço residencial seria Rua 02, quadra 05, n.° 28, Cohab Dom Orlando Chaves, Várzea Grande/MT (fig. abaixo).”

Ao final, foram investigadas, ao todo, 16 empresas [págs. 35/38 do relatório policial],
concluindo que
:

“(...) se constatou fortes indícios de existência de uma quadrilha constituída de pessoas com conhecimento amplo na área tributária, especializada em comercializar produtos para fora de estado sem o devido pagamento de impostos causando um prejuízo enorme cofres públicos;

(...) o esquema consiste em aliciar pessoas humildes, com promessas ilusórias para constituição de empresas de fachada, e depois de ativadas são cadastradas no SUPER SIMPLES e suas notas fiscais são utilizadas para acobertar a retirada de produtos comercializados por grandes empresas dos ramos de grãos”;

(...) aproveitando de incentivos fiscais, regimes especiais concedidos a algumas empresas, esses elementos retiram mercadorias com reutilização de notas fiscais eletrônicas ou incentivam através de recompensa financeira, os motoristas a furarem os postos fiscais;

(...) produtos que em tese saem de nosso estado com destino a exportação (zonas livres de comércio), mas na realidade acabam sendo comercializados no mercado interno.”

Com base nos fatos até então apurados, demonstrou-se a necessidade da busca e apreensão de documentos e do afastamento do sigilo telefônico [
de 7 alvos, entre eles o réu HORÁCIO
], pois havia fortes indícios da provável participação de servidores da SEFAZ/MT, notadamente relacionados à utilização de um mesmo DANFE para acobertar mais de uma operação de venda, conforme descreveu a autoridade policial.

Ao analisar o pleito da autoridade policial, corroborado pela manifestação do órgão ministerial, o juízo singular decidiu:

“(...) Em curso de Investigação Criminal, com objetivo de apurar crime contra a Ordem Tributária, representou a Autoridade Policial pela transferência do sigilo telefônico e busca e apreensão em Empresas e Pessoas identificadas as fis. 34-31, as quais estão sendo investigadas sob a suspeitas de estarem cometendo fraudes fiscais.

Segundo a Autoridade Investigante, haveria indícios razoáveis de que as Empresas investigadas seriam constituídas de maneira fraudulenta, em nome de "laranjas", utilizando-se os responsáveis pelos potenciais fraudes do nome de pessoas humildes, com promessas de ganho fácil.

Relata a Representação que, além da constituição fraudulenta das mencionadas empresas, um potencial grupo criminoso utilizar-se-ia dessas empresas para a prática de várias irregularidades contra a Ordem Tributária, entre elas a operação desonerada de ICMS e cadastramento das empresas no simples nacional, tudo ara acobertar grandes empreendimentos e a reiterada utilização de um mesmo DANE, documento este utilizado para a remessa de produtos a outros Estados.

Informa a Autoridade Policial que haveria fortes indícios da provável participação de servidores da SEFAZ, já que a utilização do DAN-FE é pratica relativamente nova (2008), pois esse documento seria emitido a partir do registro da Nota Fiscal eletrônica, e, quando ao passar pela barreira fiscal, o DANFE seria "baixado no sistema, processo operacionalizado exclusivamente por Servidores Públicos atuantes nos Postos Fiscais, porém com indícios fortes de que um mesmo DANE tem sido utilizado para acobertar mais de uma operação de venda
.

O Ministério Público secundou e robusteceu com novos fundamentos jurídicos a Representação da Autoridade Policial (fls. 02-18).

Da Busca e Apreensão

A Representação apresenta-se instruída com relatórios detalhados dos trabalhos investigativos, onde tem-se detectado com sucesso situações que bem esclarecem o modus operandi da suposta fraude que as empresas investigadas vem realizando, mas ainda há muitas indagações para concretização do binômio materialidade-autoria, havendo sérios riscos de frustração da persecutio criminis caso não sejam reunidos outros elementos de prova da materialidade e autoria dos supostos crimes fiscais e comuns até então indiciariamente imputado aos Investigados.

(...)

Observe-se que as declarações acima indicam forte probabilidade de falcatruas na constituição de algumas das Empresas investigadas, daí porque, necessária e até imprescindível a busca e apreensão nos locais indicados na Representação, pois da maior importância para o sucesso da investigação, sejam para isentar de responsabilidade as Pessoas e Empresas investigadas, ou mesmo para acrescer subsídios probatórios às investigações criminais, em especial no que diz respeito ao tamanho do esquema potencial mente criminoso e da própria fraude praticada, assim como à elucidação sobre a participação ou não de servidores públicos, pois a apreensão formal de documentos probatórios, servirá também para apontar as pessoas responsáveis pelas condutas ilícitas de sonegação fiscal, entre outras.

Em suma, não há dúvidas de que a busca e eventual apreensão de documentos em meio físico e magnético, além de outros materiais citados á fl. 10, é medida acautelatória capaz de demonstrar a operação comercial realizadas pelo esquema potencialmente ilícito e altamente lesivo ao Erário, tratando de diligência da maior importância para o sucesso das investigações.

(...)

Da Transferência do Sigilo Telefônico

(...)

Sobressai das informações registadas nos documentos apresentados que os investigados vêm atuando já há algum tempo e provavelmente com a participação de servidores públicos e de empresários do setor de comercialização de grão, surgindo indicativos convincentes de que se trata de uma ação delituosa relativamente bem organizada
.

As diligências requeridas, conforme já esclarecemos alhures, são imprescindíveis para o sucesso das investigações

e é a interceptação das comunicações telefônicas o meio mais eficaz para oferecer informações capazes de indicar os nomes dos chefes e demais integrantes da organização criminosa e detalhes de sua ação ilícita
.

Exsurgem da pretensão ministerial os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora, imprescindíveis para a concessão de qualquer espécie de medida cautelar.

O fumus boni iuris encontra-se seguramente demonstrado pelos relatórios policiais de fls. 61/105, levando-nos a concluir pela existência de fortes indícios de prática de ilícitos contra a ordem tributária.

O periculum in mora se faz presente na perspectiva do non liquet das investigações até então promovidas e na continuidade das operações ilícitas, em detrimento ao erário
.

O único meio viável e seguro para complementação do binômio materialidade e autoria é a quebra do sigilo telefônico das pessoas ligadas direta ou indiretamente aos fatos, pois os métodos tradicionais da investigação policial não produziriam os resultados esperados numa investigação desse porte (STF, in RT 715/547). (...)”

Lado outro, a decisão que autorizou a prorrogação da interceptação telefônica foi assim motivada:

“Verifica-se no caso em comento, que se encontra em curso investigação criminal, com objetivo de apurar crime contra a ordem tributária, por este fato a autoridade policial representou pela transferência do sigilo telefônico e busca e apreensão em empresas e pessoas que se encontram devidamente identificadas no presente procedimento, sob a suspeita de estarem cometendo fraudes fiscais.

Com o deferimento da transferência do sigilo telefônico dos investigados, conforme se constata na decisão de fls. 110/119 e 159/162, fica evidenciado no relatório policial a necessidade da interceptação e prorrogação das quebras de sigilo de comunicações telefônicas objeto dos pedidos em análise
.

(...)

De todo o constante no Relatório Policial, observa-se a necessidade da interceptação telefônica, para que ocorra a completa investigação de possíveis fatos delituosos para assim atingir o objetivo que o caso requer.

Em uma análise perfuntória do presente procedimento criminal diverso tem-se que a interceptação de comunicações telefônicas se torna um meio eficaz para assim ficar evidente a materialidade e autoria, fim este que se busca com a presente medida.

(...)

Diante de todo exposto, vislumbrando presentes requisitos do fumus boni iuris, vez que o Relatório Policial acostado às fls. 174/178 que, por si só, deixa evidente fortes indícios em tese de prática de ilícitos contra a ordem tributária, bem como a necessidade de prorrogação por mais 15 dias das interceptações, vez que pontos obscuros das investigações tem que se de todo revelado, fato este que acabará contribuindo para uma investigação rápida e eficaz e o periculum in mora, tendo em vista que a comunicação telefônica é instantânea, vez que se colhe a mesma enquanto se desenvolve, ou acaba-se perdendo a prova.”

No curso das interceptações telefônicas [do terminal do apelante HORÁCIO], nos autos do Inquérito Policial no 62/2009 [Operação Mala Preta],
foi captada a ocorrência dos crimes de corrupção ativa e passiva, ora em análise
[em encontro fortuito de provas – serendipidade], resultando na instauração do Inquérito Policial no 10/2010 [numeração da delegacia; pg. 461], após o deferimento judicial de desmembramento do IP principal [62/2009], cuja decisão foi assim fundamentada:

“Autos ID n° 150689 – Sigiloso - Procedimento Criminal

Vistos.

A Autoridade Policial requer o desmembramento do Inquérito Policial, objetivando a abertura de outra frente investigativa, desta feita para apurar potenciais Crimes contra a Administração Pública.

Tratando-se o Inquérito Policial de um procedimento administrativo com rito especial e fins específicos, registrando que a Autoridade Policial não pode de forma nenhuma, inclusive sob pena de prevaricar, deixar de investigar outros crimes potenciais que venham à tona em investigação que originalmente possa se referir a outros fatos e pessoas,
não vislumbro óbice legal e nem instrumental para o desdobramento do Inquérito Policial para propiciar uma melhor investigação de crimes outros surgidos no Inquérito Originário
.

Deste modo, verificando que o Inquérito inicialmente instaurado para apurar eventuais crimes tributários acumula neste momento um espantoso volume de documentos, o que pode ofuscar a investigação
acerca dos
fatos novos
que se referem a desvios de conduta de Agentes Públicos e de Empresários,
na modalidade da corrupção passiva e ativa
,
melhor será a bifurcação dos caminhos investigativos, podendo assim a Autoridade Policial melhor sistematizar os trabalhos da investigação
.

Assim sendo, nos termos do art. 80, do CPP, em aplicação subsidiária,
autorizo o desmembramento do

Inquérito Policial n°

229/2009
, ID. no 152542,

processando-se em Inquérito Complementar
,
que deverá receber novo número
[1]
, novo registro e nova autuação
, a investigação sobre crimes contra a Administração Pública praticados por Servidores Públicos e/ou outras pessoas investigadas originalmente ou não no Inquérito matriz.

No exercício de seu mister administrativo investigatória,
a Autoridade Policial caberá a seleção de peças informativas que tenham alguma vinculação com os potenciais crimes contra a Administração Pública
, para a formação dos novos autos, devendo providenciar nova Portaria de instauração do Inquérito Complementar conexo.”
[José Arimatéia Neves Costas, juiz de direito; fls. 457, pdf]

Quanto à alegação das defesas de que a decisão supracitada
não
autorizou o desmembramento do
IP no 62/2009
, mas do
IP no 229/2009
, esclareço que se trata do mesmo inquérito policial, apenas receberam numerações distintas ao serem registrados em cada órgão público [IP no 62/2009
da delegacia
; IP no 229/2009
do Judiciário
], conforme se verifica da seguinte informação da autoridade policial,
verbis
:

“Convém notar que o Juízo Especializado em Crime Organizado Ordem Tributária e Econômica e Administração Pública, na pessoa do Exmo. Sr. Dr. Jose Arimatea Neves Costa, prontamente deferiu a solicitação elaborada por esta Especializada
, autorizando o desmembramento do Inquérito Policial n° 062/2009, bem como o empréstimo das provas para a instrução dos outros cadernos instaurados com o objetivo de apurar as demais condutas criminosas verificadas
.

Ocorre que houve um equívoco quando da elaboração do ofício por esta Especializada, no que tange ao campo reativo à referência, o qual foi completado erroneamente da seguinte maneira: “Ref.: Feitos Diversos código n.°: 150689'. Este procedimento se refere aos pedidos, manifestações e decisões relacionadas as medidas cautelares ocorridas no interesse das investigações (Operação “Mala Preta”), os quais, a fim de facilitar a persecução penal, foram autuados em apartado ao

Inquérito Policial n° 062/2009 (IP - Fórum n° 2009/229
).

Todavia, o teor do mencionado ofício demonstra claramente que o pedido elaborado esta direcionado ao Inquérito Policial n°
062/2009 (IP Fórum n° 2009/229),
e não somente aos Feitos Diversos n° 150689, eis que tais feitos pertencem de fato as apuração do Caderno 062/2009, mas que foram autuados em local diverso apenas para conveniência das investigações. (....) sejam autuados corretamente no corpo do
Inquérito Policial registrado na Delegacia com o N° 062/2009 e registrado no Fórum com o n° 2009/2009
.”

Ademais, do teor da decisão é possível constatar que se tratam dos fatos em questão.

Na fase do art. 397 do CPP, a juíza afastou as preliminares arguidas nas respostas às acusações nos seguintes termos:

“Aduzem as defesas a existência de nulidade no traslado dos documentos do Inquérito Policial n°. 062/2009 para a formalização destes autos, pois não foram especificadas quais provas deveriam ser trasladadas e também não houve deferimento para o compartilhamento das provas.

Contudo, não há qualquer nulidade a ser sanada nos autos. Isso porque o Inquérito Policial que deu origem a estes autos, conforme bem salientado na decisão que deferiu o desmembramento, trata-se de inquérito complementar ao IP 62/2009.

Assim, não seria necessário que a autoridade policial indicasse expressamente quais provas seriam trasladadas, bastando que trasladasse as que seriam de interesse da investigação. Tampouco seria necessário o compartilhamento das provas, notadamente aquelas cobertas pelo sigilo, ja que foram produzidas legalmente nos autos principais, sendo necessário tão somente o traslado para o IP complementar.

Desta forma, sem mais delongas, AFASTO a arguição de nulidade, mantendo nos autos as provas juntadas pela autoridade policial.”

Na sentença, as preliminares foram assim enfrentadas pelo magistrado sentenciante, tópico por tópico:

“
2.2.1 Da suposta nulidade da decisão de desmembramento do inquérito policial n. 062/09
.

A defesa do acusado ANTÔNIO alegou a nulidade da decisão de fls. 26/27, por carecimento da devida fundamentação, por não constarem na solicitação de desmembramento a citação da utilização de interceptações telefônicas.

Esclareço
que não é razoável a alegação de que as interceptações telefônicas não estavam inclusas no termo “empréstimo de provas”
, na constante solicitação da autoridade policial.

Ainda,
a decisão constante em fls. 26/27 dos autos estão devidamente fundamentadas concedendo o desmembramento e empréstimo de provas, basta uma breve leitura das supracitadas páginas
.

[...] 5. O depoimento central para firmar a convicção da comissão processante foi obtido por meio de prova emprestada de inquérito conduzido pela Polícia Federal; o referido empréstimo foi precedido de autorização judicial, assim como a prova pode ser contraditada em depoimento pelo impetrante, bem como por meio de defesa escrita. Respeitados tais ditames, o Superior Tribunal de Justiça tem aceito o empréstimo de provas. [...] (EDcl no MANDADO DE SEGURANÇA No 19.703 - DF 2013⁄0026808-2 - RELATOR : MINISTRO HUMBERTO MARTINS).

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de nulidade da decisão de desmembramento e empréstimo de provas.

2.2.2 Da suposta nulidade da decisão que autorizou a interceptação telefônica nos autos do inquérito policial 062/09 – incidente 145.063
.

A defesa do acusado ANTÔNIO alegou nulidade da decisão supracitada por ausência do pressuposto de fumus boni iuris previsto no inciso I, do art. 2o c/c art. 5o, ambos da lei 9.296/96.

Para que haja a concessão da medida cautelar exige-se a probabilidade da existência de uma infração penal para que o requisito fumus boni iuris seja completamente preenchido. Para que esse requisito seja cumprido deve-se demonstrar a existência da infração penal, bem como a probabilidade de autoria ou participação numa infração penal. Isso pode ser feito por meio de provas inequívocas.

Tais provas inequívocas foram obtidas através de pretéritas investigações policiais referentes a operação “mala preta”, o que foram devidamente obtidas por meio do relatório policial constante em fls. 61-105.

Conforme entendimento jurisprudencial, os indícios de autoria e materialidade presentes nos incidentes são suficientes para ensejar a interceptação.

“HABEAS CORPUS. ‘DENÚNCIA ANÔNIMA’ SEGUIDA DE INVESTIGAÇÕES EM INQUÉRITO POLICIAL. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E AÇÕES PENAIS NÃO DECORRENTES DE ‘DENÚNCIA ANÔNIMA’. LICITUDE DA PROVA COLHIDA E DAS AÇÕES PENAIS INICIADAS. ORDEM DENEGADA. Segundo precedentes do Supremo Tribunal Federal, nada impede a deflagração da persecução penal pela chamada ‘denúncia anônima’, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados (86.082, rel. min. Ellen Gracie, DJe de 22.08.2008; 90.178, rel. min. Cezar Peluso, DJe de 26.03.2010; e HC 95.244, rel. min. Dias Toffoli, DJe de 30.04.2010).

No caso, tanto as interceptações telefônicas, quanto as ações penais que se pretende trancar decorreram não da alegada ‘notícia anônima’, mas de investigações levadas a efeito pela autoridade policial.

A alegação de que o deferimento da interceptação telefônica teria violado o disposto no art. 2o, I e II, da Lei 9.296/1996 não se sustenta, uma vez que a decisão da magistrada de primeiro grau refere-se à existência de indícios razoáveis de autoria e à imprescindibilidade do monitoramento telefônico. Ordem denegada”. (HC 99.490/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, por unanimidade, DJe 1o.2.2011).

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de nulidade da decisão que determinou a interceptação telefônica dos acusados por ausência de fumus boni iuris.

2.2.3 Da suposta nulidade da decisão que autorizou a interceptação telefônica nos autos do inquérito policial 062/09 – incidente 145.063
.

A defesa do acusado ANTÔNIO alegou a nulidade da decisão supracitada por ausência do pressuposto de periculum in mora previsto no inciso II, do art. 2o c/c a exigência do art. 5o, ambos da lei 9.296/96.

O segundo pressuposto básico da interceptação telefônica é o periculum in mora, ou seja, uma situação de fato, caracterizada pela iminência de um dano, em face da demora de uma providência que o impeça. Trata-se, portanto, que um dano em potência, que ainda não se perfez. O periculum in mora tem como características a necessidade e a urgência.

Não há o que se falar em ausência de periculum in mora, uma vez que, as investigações das operações “mala preta” se remetiam a ilegalidades relacionadas ao fisco e as prestações de serviços públicos, ainda com relação a empresas detentoras de benefícios fiscais.

O bem que fora tutelado na presente ação penal são os supracitados, e é o mesmo desde a decisão que se tenta apresentar a nulidade.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de nulidade da decisão que determinou a interceptação telefônica dos acusados por ausência de periculum in mora.

2.2.4 Da suposta nulidade da decisão que autorizou a prorrogação da interceptação telefônica nos autos do inquérito policial 062/09 – incidente 145.063
.

A defesa do acusado ANTÔNIO alegou a nulidade da decisão supracitada por ausência do pressuposto de fumus boni iuris e periculum in mora do art. 2o, da lei 9.296/96.

Se tais pressupostos foram comprovados na decisão que determinou a interceptação telefônica dos acusados, somente em caso de claro equívoco caberia tais alegações em sede de prorrogação.

O entendimento jurisprudencial é claro nesse sentido, conforme observa-se:

“HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO LINCE. FALSIDADE IDEOLÓGICA E CORRUPÇÃO PASSIVA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. NULIDADE INEXISTÊNCIA. PRORROGAÇÃO. NECESSIDADE. LEGITIMIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Hipótese em que a justificativa adotada pelas instâncias ordinárias para deferir as interceptações se encontra dentro dos padrões aceitáveis de legalidade e constitucionalidade na linha da jurisprudência dos Tribunais, em particular desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. II. É compreensível que a interceptação telefônica, quando devidamente justificada, tenha de desenvolver-se para além do limite legal de 30 dias, não sendo razoável recusar a dilação além do limite meramente formal de uma prorrogação se a natureza da investigação demandasse a prorrogação. III. Considerando-se que as investigações tinham por objeto a investigação da conduta de vários agentes e delegados da própria autoridade policial, não se poderia interromper as escutas, uma vez que a necessidade se tornara premente tanto pela impossibilidade de obter-se provas por outros meios quanto por referir-se a policiais de destaque e influência. IV. Fundamentação que naturalmente se projeta sobre as prorrogações, legitimando-as. V. Ordem denegada”. (HC 117.750/SP – STF)

É completamente razoável a prorrogação do prazo pela complexidade do caso em tela.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de nulidade da decisão que prorrogou a interceptação telefônica dos acusados.

2.2.5 Da suposta ilicitude dos elementos indiciários e documentos que derivam da ilícita quebra de sigilo telefônico
.

A defesa do acusado ANTÔNIO alegou a ilicitude dos elementos indiciários e documentos com a consequente determinação de sua exclusão dos autos da ação penal 312.195.

Conforme os indeferimentos supracitados, e análise quanto ao não pertencimento do denunciado ANTÔNIO em parte da fase de inquérito, é necessário ressaltar que a ação penal se trata de esclarecer os fatos e oferecer a oportunidade de ampla defesa e contraditório.

A fase inquisitorial, por definição, não há a necessidade de ampla defesa e contraditório. O Acusado desde a denúncia foi incluído no polo passivo, houve a citação, intimação e comparecimento do mesmo nas audiências.

Não há o que se falar em ilegalidade das provas produzidas e reafirmadas. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de nulidade e retirada dos autos das provas produzidas em todo o decorrer da ação.

2.2.6 Da suposta utilização de provas inservíveis em todo o andamento da presente ação penal
.

A defesa da acusada ROSSANA alegou as provas constantes em toda a instrução penal é inservível, pela ilicitude das provas originárias.

A tese defensiva não tem dialeticidade com as decisões constantes no processo, em nenhum momento foi demonstrada qualquer ilegalidade nas provas produzidas em fase inquisitorial e das reafirmadas em fase judicial.

Nesse contexto, e após o advento da Lei n. 9.296/96, e com o surgimento do intitulado “encontro fortuito” de outros fatos ou de outros envolvidos”, tem-se pretendido apontar como solução para o desate, o uso da nominada prova emprestada.

Não há o que se falar e não serventia das provas, uma vez que, as mesmas estão amparadas pela legalidade e conforme decisão de empréstimo de provas. Diante do exposto, INDEFIRO a anulação das provas presente na instrução penal.”

A Procuradoria-Geral de Justiça, em substancioso parecer [subscrito pelo Procurador de Justiça, Hélio Fredolino Faust, e Wesley Sanchez Lacerda, Promotor de Justiça designado], também examinou com precisão as preliminares arguidas pelos apelantes:

As alegações de nulidade não prosperam
. Apesar do esforço dos apelantes na tentativa de desconstruir a bem edificada instrução criminal, a observação do conteúdo do decisum objurgado, revela que não carece de reparo, nem ao menos estampa nulidade a ser reconhecida por esse Egrégio Tribunal de Justiça.

Sobre a apontada desconformidade da interceptação telefônica do apelante Horácio, uma breve observação do contido nos autos é, por si só, conducente à conclusão de que foi ela,
devidamente autorizada pelo Juízo em plena consonância com os ditames constitucionais, bem como com aqueles estabelecidos na Lei no 9.296/96
que no seu artigo 1o apregoa que: “A interceptação de comunicações telefônicas, de qualquer natureza, para prova em investigação criminal e em instrução processual penal, observará o disposto nesta Lei e dependerá de ordem do juiz competente da ação principal, sob segredo de justiça.”

Conforme anunciado acima, o presente procedimento foi desmembrado do Inquérito Policial no 062/2009, que deflagrou a operação “MALA PRETA”, que apurava de grãos com manipulação de empresas beneficiárias do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comércio de Mato Grosso - PRODEIC, com a conivência de servidores públicos.

No decorrer das investigações, foi solicitado e deferido, judicialmente, autorização para interceptação telefônica dos investigados no Inquérito Policial n.o 062/2009, dentre eles o ora apelante Horácio.

Tanto o deferimento inicial do pedido de interceptação telefônica, quanto as respectivas prorrogações foram devidamente autorizadas pelo juízo vez que atendiam aos requisitos de admissibilidade do artigo 2o, da legislação de regência,
segundo o qual “Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses: I - não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal; II - a prova puder ser feita por outros meios disponíveis; III - o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de detenção.

Parágrafo único. Em qualquer hipótese deve ser descrita com clareza a situação objeto da investigação, inclusive com a indicação e qualificação dos investigados, salvo impossibilidade manifesta, devidamente justificada.

Assim sendo, tem-se que os fatos objeto da presente ação penal foram desvendados mediante o encontro fortuito de provas, mais conhecido como “Fenômeno da Serendipidade”, não havendo falar-se em desvio de finalidade ou falso motivo para o desmembramento e a utilização das conversas telefônicas como elementos de prova
.

No mesmo sentido, por mais de uma vez já decidiu esse e, Tribunal de Justiça. Veja-se:

[...] A decisão que autoriza a interceptação telefônica, em investigação formalmente instaurada, é idônea quando fundamentada na necessidade da medida extrema e a dificuldade para a sua apuração por outros meios, ainda mais tendo em vista a complexidade do caso, em que se investiga [...], tendo a medida auxiliado na descoberta de outras pessoas que possivelmente integram a organização. (STJ, RHC no 71.665/PR). No mesmo sentido: TJMT, AP no 124905/2010; HC no 137008/2013. A hipótese de medida exploratória [ou fishing expediction], somente é reconhecida quando há ordem judicial, sem nenhuma justificativa plausível determina a quebra de sigilo [...] completamente dissociada dos fatos e como fruto de mera especulação (TRF4, HC no 5001417-21-2018.4.04.0000/PR). A Defesa deve demonstrar que existiam, de fato, meios investigativos alternativos às autoridades para a elucidação dos fatos à época na qual a medida invasiva foi requerida, sob pena de a utilização da interceptação telefônica se tornar absolutamente inviável (STJ, EDCL no AGRG no RESP 1823694/SP). A captação das conversas, originadas ou recebidas de um número legalmente monitorado torna legítima a prova produzida (STJ, HC 292.800/SC).
Configurada a hipótese de encontro fortuito de provas, decorrente de medida de interceptação telefônica judicialmente autorizada, não há irregularidade na investigação levada a efeito para identificar novas pessoas acidentalmente reveladas pela prova,
notadamente quando se trata de investigação relacionada a membros de uma organização criminosa com várias ramificações, responsáveis pela prática de vários delitos em diversos setores. (...) 8. Não resulta em desvio de finalidade ou falso motivo a constatação de novas infrações ou do envolvimento de terceiras pessoas. 9. Recurso em habeas corpus improvido. (STJ, RHC 70.123/SP).

No mesmo sentido: TJMT, AP 1000385-47.2020.8.11.0098.
As juntadas das mídias com os áudios interceptados não se mostra obrigatória, desde que garantido acesso às partes antes da apresentação de alegações finais
(STJ, RHC no 73.263/SP; HC no 242.252/MG; HC no 167.503/MG). Se os áudios referentes às interceptações telefônicas foram disponibilizados na Secretaria do Juízo, não há falar em nulidade por ausência de acesso do conteúdo pela Defesa (STJ, HC no 356.913/DF; HC no 376.728/SC (TJDFT, RESE no 20120510091147). (TJMT; ACr 1003351-09.2021.8.11.0078; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Marcos Machado; Julg 31/01/2023; DJMT 03/02/2023) (grifamos).

Não se observa irregularidade na interceptação telefônica, nem na utilização das provas obtidas de forma fortuita, que, de per si, já demonstraram a materialidade e autoria dos delitos de CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA, são delitos formais que já estavam configurados
.

Diante da robusta prova obtida de forma fortuita em interceptação telefônica devidamente autorizada judicialmente, os APELANTES pretendem desclassificar a r. sentença, aduzindo que o r. juízo a quo fundamentou o seu édito condenatório, apenas, nas provas obtidas com a interceptação telefônica, que, na esteira dos argumentos defensivos, estariam nulas por inobservância aos ditames constitucionais e os estabelecidos na Lei n. 9.296/96
.

Mas, a pretensão não prospera.

De se destacar que a medida de interceptação telefônica, nos moldes da autorizada no interesse do Inquérito Policial n. 062/2009, constituía a única ferramenta de investigação apta a produzir resultados, isso em razão da sensibilidade dos alvos, capazes de detectar, pela experiência, qualquer aproximação policial, conforme já ressaltado pela autoridade policial.

A necessidade do deferimento da quebra do sigilo telefônico foi devidamente pontuada, tendo em vista as investigações desenroladas na Operação “Mala Preta”.

A referenciada decisão não foi autorizada de forma exploratória, ou seja, sem nenhuma justificativa plausível, nem dissociada dos fatos ou em decorrência de meras especulações.

As defesas dos apelantes não se desincumbiram de demonstrar que existiam meios alternativos às autoridades para elucidação dos fatos, à época, no bojo do IP 069/2009.

Ao contrário, conforme representação da autoridade policial, ratificada pelo Parquet, a interceptação telefônica era necessária para obter detalhes exatos do modus operandi utilizados pelos implicados na execução das fraudes, sendo este o meio necessário para se descortinar com exatidão o esquema e identificar outros servidores públicos e empresários.

Quanto ao terceiro requisito, que reclama o apenamento mediante reclusão do crime imputado ao interceptado, dúvida não há, uma vez que o preceito secundário dos crimes investigados é de reclusão.

Na espécie, não há nenhuma irregularidade nas conversas telefônicas captadas, demonstrativas, sem qualquer sobra de dúvida, a ocorrência dos crimes imputados aos recorrentes
.

Sobre a possibilidade de utilização e valoração no processo penal, das provas descobertas fortuitamente, pacífica é a jurisprudência, verbis:

(...) Conquanto o fato tenha sido descoberto por meio de investigação de outro delito, caracterizada a denominada serendipidade, as provas obtidas fortuitamente devem ser ponderadas pelo magistrado no âmbito da livre apreciação da prova, conforme disposto no art. 155 do Estatuto Processual Penal, mesmo que não guardem conexão ou continência com o fato primitivamente investigado (STJ - HC n. 125.636/RJ). A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado, em observância ao princípio do in dubio pro societate. Constatada prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria quanto à prática do crime de homicídio doloso, impõe-se a manutenção da pronúncia, em atenção ao disposto no art. 413 do Código de Processo Penal. (TJMT; RSE 0009981-27.2012.8.11.0042; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Sakamoto; Julg 13/12/2022; DJMT 16/12/2022).

A captação das conversas, originadas ou recebidas de um número legalmente monitorado confere legitimidade às provas produzidas, não havendo se falar em irregularidade na investigação levada a efeito para identificar pessoas acidentalmente reveladas pela prova.

Também não configura desvio de finalidade ou falso motivo a constatação de novas infrações ou do envolvimento de terceiras pessoas, como ocorreu no presente feito, em que as conversas interceptadas pelo numeral de HORÁCIO demonstraram a prática delituosa, devidamente reconhecido pelo r. Juízo.

Igualmente não há nenhuma irregularidade e/ou ausência de fundamentação para a prorrogação do período de interceptação telefônica uma vez que as decisões judiciais foram justificadas na permanência dos pressupostos que conduziram à decretação de interceptação telefônica
.

Por derradeiro, vem à colação trecho de palestra ministrada pela Desembargadora do Tribunal Regional Federal da 3a Região, Dra THEREZINHA CAZERTA, referente à questão de prazos no tocante as interceptações telefônicas, in verbis:

(...) Com relação ao prazo de interceptação – que a lei determina ser de quinze dias –, os tribunais têm admitido, com bastante tranquilidade, as sucessivas prorrogações, até por prazo bastante superior, quando as circunstâncias do fato demonstrarem a necessidade e desde que, evidentemente, haja motivação pelo juiz que as determina. Essas circunstâncias, que podem justificar as prorrogações, seriam a complexidade dos fatos, o excessivo número de envolvidos, a frequência dos contatos telefônicos, enfim, dificuldades práticas que podem impor a continuação daquela medida.

Assim, conclusivo é o fato de que não há irregularidade a ser sanada ou passível de macular a r. sentença combatida, porquanto fundamentada em prova legalmente obtida pelo fenômeno da serendipidade.

De se ressaltar tratar-se de questão já analisada pelo r. juízo de piso, que irretocavelmente a rejeitou não havendo se falar em nulidade da r. sentença calcada na prova obtida por meio da interceptação telefônica.

Não prospera o argumento dos apelantes ROSSANA PATRÍCIA TAVARES GOMES e ANTONIO PEREIRA DA COSTA no sentido da nulidade da decisão que deferiu o desmembramento do feito, porquanto desprovida de fundamentação e da expressa determinação de permissão para compartilhamento das provas (interceptação telefônica) produzida no IP 069/2009, com o IP 010/2010.

O juízo de piso apontou com acerto que a decisão de desmembramento da investigação está devidamente fundamentada, verbis:

(...) Ainda, a decisão constante em fls. 26/27 dos autos, estão devidamente fundamentadas concedendo o desmembramento e empréstimo de provas, vasta uma breve leitura das supracitadas páginas.

(...) 5. O depoimento central para firmar a convicção da comissão processante foi obtido por meio de prova emprestada de inquérito conduzido pela Polícia; o referido empréstimo conduzido pela Polícia Federal; o referido empréstimo foi precedido de autorização judicial assim como a prova pode ser contraditada em depoimento pelo impetrante, bem como por meio de defesa escrita. Respeitados tais ditames o Superior Tribunal de Justiça tem aceito o empréstimo de provas. (...) (ID no154998944).

Igualmente não prospera a alegação de nulidade da r. sentença por irregularidade no desmembramento do inquérito policial n. 069/2009.

No caso, o desmembramento dos autos foi determinado com vistas a evitar o retardamento da apuração/denúncia dos fatos apontados de CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA, os quais restaram demonstrados com as conversas telefônicas que foram corroboradas com o monitoramento pessoal dos apelantes, ocasião em que os agentes policiais lograram registrar as práticas delitivas.

Na dicção do artigo 80, do CPP: Art. 80. Será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugares diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação.

Igualmente o desmembramento do feito foi efetuado em homenagem aos princípios constitucionais da celeridade processual e da duração razoável do processo, ex vi artigo 5o, inciso LXXVIII, da CF, especialmente considerando que as investigações no desenrolar da Operação “Mala Preta” estavam ainda incipientes e envolvia outras pessoas e uma trama criminosa de maior vulto.

Por todo o exposto, impõem-se o desprovimento das preliminares arguidas pelos recorrentes uma vez que incabíveis
.”

Após detida análise dos autos, concluo que não há qualquer ilegalidade da interceptação telefônica a ser declarada, razão pela qual mantenho a sentença hostilizada, cujas bem lançadas razões adoto
per relationem
, com os acréscimos do substancioso parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Como visto, a Operação “Mala Preta” (IP 62/2009) tratou de apurar um suposto esquema de sonegação fiscal praticado por empresários do segmento do comércio de grãos no Estado, manipulando empresas beneficiárias do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comércio de Mato Grosso – PRODEIC –, com suposta conivência de servidores públicos.

No decorrer das investigações, houve pedido e o deferimento judicial para interceptação telefônica dos investigados no Inquérito Policial no 62/2009,
entre eles o apelante HORÁCIO
, o qual manteve diversos diálogos com as rés ROSSANA e EDILENE sobre a vantagem indevida oferecida e entregue ao réu ANTÔNIO, fiscal da SEFAZ, ensejando a apuração desses novos fatos em outro inquérito policial.

Ficou amplamente evidenciado que o pleito de afastamento do sigilo telefônico dos investigados não se respaldou em denúncia anônima, mas em minuciosa investigação preliminar que identificou a existência de indícios suficientes do crime de sonegação fiscal.

E foi com base nesses indícios razoáveis de autoria e materialidade de crimes é que
o juízo singular autorizou a interceptação, demonstrando, de maneira inequívoca, a existência do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris
necessários para o deferimento da medida
, nos termos dos arts. 1o, 2o e 4o da Lei 9.296/96, que assim dispõem:

“Art. 1o. A interceptação de comunicações telefônicas, de qualquer natureza, para prova em investigação criminal e em instrução processual penal, observará o disposto nesta Lei e dependerá de ordem do juiz competente da ação principal, sob segredo de justiça.

Art. 2° Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses:

I - não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal;

II - a prova puder ser feita por outros meios disponíveis;

III - o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de detenção.

(...)

Art. 4° O pedido de interceptação de comunicação telefônica conterá a demonstração de que a sua realização é necessária à apuração de infração penal, com indicação dos meios a serem empregados.”

Ressalto ainda ser válida a prova obtida a partir da interceptação telefônica autorizada judicialmente em relação a pessoas ou fatos diversos daquele originalmente perseguidos, a luz do fenômeno da serendipidade ou encontro fortuito ou casual de provas (STF, AI 626214).

Colaciono aresto deste Tribunal:

“Não há falar em nulidade das interceptações telefônicas se a decisão que autorizou a sua implantação está em conformidade com as diretrizes da Lei n. 9.296/1996, sobretudo se demonstrados pela autoridade policial os indícios razoáveis da autoria delitiva e a indisponibilidade de outros meios para a obtenção da prova do envolvimento dos agentes.”
[2]

E mais: a
“captação das conversas, originadas ou recebidas de um número legalmente monitorado torna legítima a prova produzida”
(STJ, HC 292.800/SC, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 10.2.2017).

Com efeito,
REJEITO
as preliminares.

VOTO
(MÉRITO)

Primeiramente, registro que,
“de acordo com o entendimento jurisprudencial remansoso neste Superior Tribunal de Justiça,
os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas pelas partes, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a decisão
(STJ, AgRg no REsp n. 1.796.941/PR)”
(N.U. 1002101-40.2021.8.11.0045, minha relatoria, 30.1.2023).

No mesmo sentido é o seguinte julgado desta Câmara Criminal:

“O julgador não é obrigado a refutar todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas” (STJ, AgRg no AREsp 1354257/MS). Em outras palavras,
não se mostra obrigatório que todos os argumentos trazidos pelas partes sejam debatidos,
bastando que a questão principal seja enfrentada
.”
[3]

Desse modo, analisarei as principais questões dos autos, aquelas que sejam suficientes para demonstrar a prática dos crimes imputados na denúncia, excluindo os temas periféricos trazidos pelas defesas.

Esclareço ainda que o art. 317 do CP descreve que comete o crime de
corrupção passiva
quem solicita ou recebe,
para si ou para outrem
[4]
, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceita promessa de vantagem.

Da atenta leitura do tipo penal se extrai que a vantagem indevida, ou a promessa dela,
não necessariamente deve estar vinculada à prática de um ato de ofício
,
bastando a ligação causal entre o proveito inadequado e a atribuição do funcionário público.

Nesse sentido:

“II.1. Imputação de Corrupção Passiva 7. Para a aptidão de imputação de corrupção passiva,
não é necessária a descrição de um específico ato de ofício
, bastando uma vinculação causal entre as vantagens indevidas e as atribuições do funcionário público
, passando este a atuar não mais em prol do interesse público, mas em favor de seus interesses pessoais.”
[5]

A doutrina também é uníssona no sentido de que o exaurimento do
crime de corrupção passiva
, por ser um delito formal, ocorre na solicitação, no recebimento ou no aceite da promessa de vantagem indevida,
in verbis
:

“A corrupção passiva é crime formal, de consumação antecipada ou de resultado cortado. Consuma-se no momento em que o funcionário público solicita, recebe ou aceita a promessa de vantagem indevida. (...). Percebe-se que, para fins de consumação da corrupção passiva, é irrelevante se o funcionário efetivamente obtém a vantagem indevida almejada, ou se pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício, infringindo os deveres atinentes à sua função ”
[6]

“Parece-nos haver, sem dúvida, proposital omissão do ato de ofício no mencionado art. 317. A corrupção passiva pode ter por finalidade apenas deixar o funcionário receptivo a futuros pedidos. Não é preciso que o corruptor entregue a vantagem ao funcionário para a prática ou omissão de ato de ofício naquele momento (vulgarmente, alguns referem-se aos termos ‘lubrificar’, ‘azeitar’, ‘engraxar’). Qualquer percepção de benefício inadequado pelo servidor configura lesão à moralidade administrativa, representando a concretude do crime de corrupção passiva.”
[7]

Por outro lado, o agente que oferece/concede a vantagem indevida responde pelo crime de corrupção ativa, consoante os seguintes julgados deste Tribunal:

“Com relação ao delito de corrupção ativa, trata-se de crime formal, que independe de qualquer atitude ou gesto do funcionário público, de modo que
no momento em que o agente oferecer ou prometer espontaneamente a vantagem indevida, consumado estará o crime
, independentemente da aceitação da oferta espúria e do resultado naturalístico (...).”
[8]

“O crime de corrupção ativa visa punir aquele que oferece ou promete indevida vantagem, de qualquer natureza, a funcionário público, com a finalidade de convencê-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício, ou seja, aquele ato atribuído às funções exercidas pelo agente perante a Administração Pública. O
delito se consuma no exato momento em que o agente oferece ou promete vantagem indevida a funcionário público, ainda que este não venha à aceita-la
.”
[9]

Noutro giro,
“o crime previsto no art. 342 do Código Penal é de natureza formal, consumando-se, portanto, no instante em que o agente faz falsa afirmação, nega ou cala a verdade sobre fato juridicamente relevante na condição de testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral, independentemente das implicações dessa conduta, ou seja, pouco importa se o testemunho inverídico influenciou, ou não, no resultado do julgamento.”
[10]
.

Os apelantes HORÁCIO e ROSSANA foram condenados pela prática do crime de corrupção ativa em razão de terem oferecido/fornecido vantagem ilícita ao apelante ANTÔNIO [fiscal tributário estadual
[11]
], para que este resolvesse, com brevidade,
problemas administrativos
da empresa

Cerealista Londrina que estavam obstando a liberação de caminhões [com cargas para exportação] apreendidos em posto fiscal.

Por sua vez, o réu ANTÔNIO foi condenado por corrupção passiva, por ter recebido vantagem ilícita de HORÁCIO e ROSSANA, em razão da função que exercia (fiscal tributário estadual), para que realizasse o ato acima descrito.

Lado outro, a apelante EDILENE foi condenada pelo cometimento do crime previsto no art. 342 do CP, em razão de ter prestado falso testemunho em sindicância realizada pela Corregedoria da SEFAZ/MT, em apuração aos delitos supracitados.

Como já dito, por meio dos procedimentos investigativos que deflagraram a operação denominada “Mala Preta”, que tratou-se de apurar um suposto esquema de sonegação fiscal praticado por empresários do segmento de comércio de grãos no estado, manipulando empresas beneficiárias do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comércio de Mato Grosso - PRODEIC - e, ainda, a suposta conivência de servidores públicos com estas fraudes, houve a instauração de interceptação telefônica, a qual, como já dito, foi autorizada judicialmente no inquérito 062/2009, quando então foram captados diálogos dos apelantes HORÁCIO, ROSSANA e EDILENE, dando origem ao inquérito policial que ensejou na presente ação penal.

No tocante aos delitos de corrupção ativa e passiva
[apelantes HORÁCIO, ROSSANA e ANTÔNIO], consta dos autos que, na sede da Secretaria de Fazenda de Mato Grosso, HORÁCIO e ROSSANA ofereceram [em duas oportunidades] vantagem indevida ao então fiscal de tributos estadual, o réu ANTÔNIO.

O apelante HORÁCIO, na época era proprietário e administrador da empresa Cerealista Londrina LTDA, IE 13.183.371-5, CNPJ 02.705.875/0001-14, que atuava na produção de arroz, tendo como nome fantasia Máquinas Londrina, situada em Sapezal-MT, tal empresa era detentora do benefício fiscal denominado como PRODEIC, conforme fls. 304/311.

O réu HORÁCIO também era proprietário e administrador da empresa Londrina Alimentos LTDA, que possuía regimento de apuração e recolhimento mensal do ICMS, cuja administração era compartilhada com ROSSANA, que fazia parte do quadro societário da empresa [fls. 762 do arquivo pdf
[12]
],

utilizada como “testa de ferro” por HORÁCIO.

Os contribuintes beneficiados pelo incentivo fiscal PRODEIC, ao procederem com o lançamento do ICMS devido, deveriam promover o estorno do crédito de ICMS referente às aquisições de matéria prima secundária e materiais aplicados nos produtos incentivados. Desse modo, fora apurado que o contabilista responsável pela empresa Cerealista Londrina LTDA, deixou de lançar os créditos presumidos e os créditos de matérias primas referente ao mês de julho de 2009.

A empresa, através de seus administradores, buscando fazer uso destes créditos, providenciaram a expedição de GIA
[13]
substitutiva, procedendo aos respectivos créditos. Esta retificação alterou o valor do ICMS devido, reduzindo-o, além de provocar a utilização de crédito, que era vetada. Esta ocorrência suscitou a realização de procedimento padrão por parte da SEFAZ/MT,
estabelecendo algumas restrições de cunho administrativo
.

Por conta desse acontecimento, a empresa ficou impossibilitada de despachar algumas cargas para exportação, impedindo a concretização das comercializações realizadas.

Foi apurado que nas vendas ao mercado interno, o empresário, enquanto estava com problemas no sistema de notas fiscais em específico de cargas de exportação, tinha a possiblidade de fazer uso de notas fiscais de terceiros, operações que não gozariam dos benefícios do PRODEIC, entretanto tal “procedimento” não se aplicavam às vendas de exportação, que ficaram paralisadas, durante a existência de restrição administrativa.

Como havia grande quantidade de mercadorias a ser despachada, envolvendo muitos contratos de exportações, a situação estava provocando prejuízo vultoso a empresa, conforme ficou bem esclarecido nas conversações travadas entre os réus HORÁCIO, ROSSANA e EDILENE.

Procurando, com urgência, afastar a restrição imposta em 10.9.2009, o réu HORÁCIO protocolou requerimento, que foi recebido em 15.9.2009 pela Gerência de Informações Econômicas Fiscais – GIEF –, informando a ocorrência de problema na importação dos dados referentes às notas eletrônicas [entradas e saídas em 01/07/2009 a 31/07/2009] lançadas na GIA, enviada em 24.8.2009, quando não foram especificados os créditos presumidos e os de matérias primas. Informou ainda que foi emitida a GIA substitutiva em 26.8.2009, que até aquela data se encontrava em análise junto ao apontado órgão.

Em 17.9.2009, às 10:24h, em virtude da não apreciação e, portanto, validação da GIA substitutiva, HORÁCIO entrou em contato com o contador Osmar Favini, solicitando informações sobre a ocorrência.

Em decorrência do atraso no envio das exportações acima mencionadas, HORÁCIO passou a receber cobrança de seus clientes, conforme diálogo interceptado judicialmente em 21.9.2009, às 7:19h, entre ele e José Ricardo.

Em 22.9.2009, às 8:45h, HORÁCIO recorreu ao seu contador, buscando informações sobre o responsável pelo andamento do processo junto a SEFAZ/MT, conforme interceptação telefônica.

Buscando dar andamento em seus negócios, HORÁCIO manteve, em 22.9.2009, às 8:48h, contato telefônico com a ré ROSSANA PATRICIA, determinando que ela se deslocasse pessoalmente até a sede da SEFAZ/MT e procurasse o então fiscal, o réu ANTÔNIO, contextualizando-o a situação e dificuldade enfrentada pela empresa [
estava sem emitir notas fiscais para fins de exportação, além de estar com caminhões apreendidos em postos fiscais, por conta das informações erradas na GIA pelos seus contadores
].
Na oportunidade, a instruiu expressamente a oferecer ao servidor fazendário a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) para que ele resolvesse a pendência
,
verbis
:

“Horácio: Rossana...
eu tô com dez dias parados sem emitir nota fiscal aqui
...
ta dando prejuízo pra nois... tô sem emitir nota por causa de uma GIA que apresentaram errado
... e agora o seguinte... que
eu queria Rossana, que você fosse lá conversar com ele lá pessoalmente, dá um “milão” pra ele
... entendeu?

Rossana: Ham ... Hammm

Horácio: o telefone lá e três-meia-dezessete-vinte e quatro-meia-oito,
o nome dele é Antônio
, ele e chefe da GIA la, CCAP...
você
precisa ir lá agora pra mim minha querida... eu preciso liberar hoje... eu tô com uns caminhão pra exportação carregado
...

Rossana: Nossa, Deus me livre Horácio”

Horácio: “...nois
estamos mais de dez dias que não emite nota aqui
fia... eu to com um monte de venda lá pra Guajara-mirim...
tô com o caminhão carregado e não tem como ir porque não tem nota
.

Rossana: não, beleza,
eu tô indo lá agora, e na SEFAZ neh
...”

Nesse ínterim, no mesmo dia, HORÁCIO recebeu uma nova ligação telefônica de seu cliente José Ricardo, alertando-lhe, mais uma vez, da necessidade de as cargas estarem no local e dia combinados, já que se tratava de uma operação de exportação, cuja saída do navio do porto de Paranaguá estava marcada para o dia 30 daquele mês, sendo que a carga deveria estar à disposição até a sexta-feira daquela semana.

Ato contínuo, via telefone, no mesmo dia, às 9:39h, HORÁCIO se comunicou com ROSSANA, indagando-a sobre a execução de sua determinação para liberação de expedição das notas fiscais eletrônica, oportunidade em que ela informou ter entrado em contato com o fiscal ANTÔNIO, agendando um encontro na sede da SEFAZ/MT, às 10:30h, daquele dia.
Nessa ligação, HORÁCIO orienta ROSSANA a levar o dinheiro dentro de um envelope
,
in verbis
:

“Horácio: Rossana, tá na secretaria já?

Rossana: Não... ele pediu pra mim assim... ele sai dez pra onze tah... e pra mim tá lá dez e meia mais ou menos pra gente conversa... eu não sei Horácio, ele não me deixo, não me deu uma deixa nada... eu liguei pra ele, falei assim: pois e, eu tô aqui em Cuiabá, o que e que a gente pode faze
... aí ele falou assim: ‘pois e o processo e muito cumprido, o Horácio tá chorando mais o processo e muito cumprido’, eu falei: o seu Antônio, faça isso por mim, não aguento mais o cliente me ligando, o que-que a gente pode faze
... aí eu peguei e falei assim: você tá na Sefaz agora, eu posso ir ai... aí ele falou assim: ‘eu saio dez pra onze, vem aqui dez e meia, porque daí a gente conversa.’”

Horácio:
então pronto...
eu preciso liberar esses caminhão pra viaja hoje... leva o dinheiro
...”

Rossana: já levo o dinheiro no envelope
... eu tenho que sai daqui agora Horácio, no máximo dez hora...

Horacio: então vai...

Rossana: pode deixa eu vô lá...
eu também tenho uma carga aqui pra libera... eu tô doidinha.

Horácio
“...eu preciso libera os caminhão hoje fia
... o
Ricardo acabo de me liga agora,
senão vai perder o navio
, vai me da um transtorno, entendeu...”

Rossana: não, pode deixa.”

Na hora marcada, ROSSANA se dirigiu até a SEFAZ/MT e ofereceu a vantagem ilícita ao servidor público, dentro de um envelope. Todavia, após o oferecimento de R$ 1.000,00 (mil reais)
[14]
ao fiscal ANTÔNIO, este inicialmente resistiu a negociação, pedindo que ROSSANA retornasse no período da tarde daquele dia,
verbis
:

“Rossana: Horácio... o home não que dinheiro não fi...

Horácio: não, que-que ele falou?

Rossana: eu fiz o seguinte... eu falei assim: oh seu Antônio o que-que a gente pode faze... ele desceu com o processo me mostrou tudo bonitinho... aí quando ele falou pra mim ‘vou ter que fazer muita hora extra”, falei agora neh... aí eu peguei e falei: então faz o seguinte...
ele já tava vendo o envelope na minha mão
... aí botei meu telefone no envelope, falei assim: faz o seguinte, f
az aí... e qualquer coisa que ficar por traz a gente vê o que-que a gente faz
... tal... tal... tal...,
aí dei pra ele entender que no envelope tinha dinheiro
[15]
, neh
... aí ele falou: ‘eu anoto aqui teu telefone, pode levar o envelope’,
eu falei: não, mas pode fica com o envelope
... ele falou: ‘leva o envelope!!!’, desse jeito... aí eu falei: então tá bom vê o que se pode faze, ele falou: ‘faz o seguinte vem aqui duas e meia...’ ai eu falei: vamo resolve agora e tal... ele falou: ‘não, não, não... vem aqui duas e meia.’
Só que eu não vou oferecer dinheiro pra ele duas e meia não, to com medo chama a Polícia
... aí eu liguei pro Eltinho... e falei: Eltinho, você conhece bem o Antônio e tal... ele falou: ‘conheço Rossana e tal’. Ai eu falei assim: vamo lá dá uma força pra gente coisa o processo e tudo... vê o que a gente pode faze... não tem jeito de
a gente da uma gorjeta pra ele por fora
... ai sabe o que o Eltinho me falou: Tem não, ali não tem não... ele tá se aposentando e ele é radical..’ então eu falei: então vamos conversa com ele di boa... o Eltinho vai vir aqui duas horas e vai falar com ele de novo...”

Horácio: ai...ai... ai...
porque eu to com os caminhão tudo parado... você falou pra ele
?

Rossana:
falei... falei pra ele que eu tinha quatro carga
... pedi pelo amor de Deus... eu falei, eu tenho uma aqui em Cuiabá e tem três lá em Sapezal... aí ele falou: ‘
Rossana, o duro da empresa, que já tem um problema de Prodeic, o que que eles tem um crédito e usaram acima do crédito
.’ Eu falei: não, mas esse aí e outro problema...
vamo resolve esse da exportação, depois a gente resolve o do Prodeic
... aí ele falou: ‘tah... vem aí duas e meia que a gente ve...
’ Eu vou voltar com o Eltinho, mas eu
acho que eu não vou
mais
oferecer dinheiro pra ele não
... vou ficar queta...” (...).”

Em novo diálogo, às 14:31h, no mesmo dia [22.9.2009], ROSSANA disse a HORÁCIO que acreditava que ANTÔNIO estava querendo uma quantia maior do que aquela oferecida dentro do envelope, quando da sua visita na sede da SEFAZ,
verbis
:

“Rossana: Horácio,
eu to achando que ele tá querendo muito dinheiro... porque ele olhou meu envelope... eu acho que ele achou pouco o que tinha lá dentro
... será...”

Com o teor dessa conversação de ROSSANA, afasto a tese de atipicidade da conduta sustentada pela defesa [calcada na assertiva de que a expressão “dar a entender” não é a capaz de configurar o crime de corrupção ativa], porquanto ficou claro a oferta da vantagem indevida, consubstanciada na entrega do dinheiro dentro do envelope.

Pelos diálogos até então destacados, verifica-se que HORÁCIO, na condição de mentor intelectual, planejou e conduziu a ação delituosa [quando da primeira oferta], enquanto ROSSANA, autora direta da ação criminosa, aderindo à vontade do primeiro, realizou o núcleo do verbo do tipo penal, qual seja: ofereceu envelope que continha a quantia R$ 1.000,00 (mil reais) a título de vantagem indevida, utilizando do subterfúgio de que nele estava apenas anotado o seu número de telefone, entregando-o ao réu ANTÔNIO.

Às 16:33h, ROSSANA entrou em contato com ANTÔNIO, cujo as tratativas foram reportadas a HORÁCIO, em ligação interceptada no mesmo dia, dizendo, resumidamente, que teria agendado um encontro no dia seguinte (23.9.2009) no período matutino,
às 7:30h
, na sede da SEFAZ/MT, no qual HORÁCIO se comprometeu a participar,
in verbis
:

“Nesta ligação Rossana fala com Horácio e ressalta a este que o problema referente a suspensão de sua empresa na Sefaz não e tão simples como eles estão achando, dizendo ainda Rossana que falou com a pessoa de Heltinho e este disse que a pessoa de
Antônio (fiscal) quer tratar com ela diretamente. Desta forma,
Rossana relata que ligou para Antônio e combinaram um encontro na parte da manhã na Sefaz para resolução do problema. Horácio, contudo, diz que vira para Cuiabá para resolver conjuntamente
o provável acerto com o fiscal
.”

No dia seguinte, em 23.9.2009, às 6:45h, HORÁCIO entra em contato com uma mulher chamada Claudinéia e diz que:
“está em Cuiabá, que veio para resolver um problema de fiscalização,
e que vai na SEFAZ dar um dinheiro para um ‘filho da puta’ resolver
”
. Em resposta, Claudinéia
“alerta Horácio para não dar dinheiro para os fiscais, pois estão todos grampeados”
.

Diante dessas informações captadas [simultaneamente] nas interceptações, houve uma monitoração policial
in loco
, na manhã do dia 23.9.2009 [
às 7:30h]
, com o acompanhamento das tratativas dos réus ANTÔNIO, ROSSANA e HORÁCIO
[16]
[e mais um terceiro que ficou do lado de fora], em que fora registrado por dois investigadores de polícia, como também por imagens fotográficas, na sede da SEFAZ/MT.

Colho do Relatório Policial subscrito pelos investigadores Wendell de Sousa Dias Medeiros e José Ricardo Vieira:

“(...) As 16:33hs do dia 22/09/09,
Rossana diz a Horácio que
o fiscal disse a Helton (contador) que o problema de Horácio e maior do que ele pensava, e pediu para que Helton e Rossana

fossem a SEFAZ no dia 23/09/09 às 07:30hs
que ele ia ver o que ele ia fazer
. Rossana diz a Horácio que pediu uma garantia ao fiscal, se realmente o problema seria resolvido,
o fiscal diz:-"Vem aqui amanhã que a gente resolve". Horácio diz a Rossana que irá com ela a SEFAZ para falar com o fiscal.

No dia 23/09/09, às 06:40hs, Horácio liga para Claudineia, diz que está em Cuiabá, que veio para resolver um problema da fiscalização, e que vai na SEFAZ dar um dinheiro pra um "filho da puta"
resolver.

Sabendo de todas essas informações interceptadas, fizemos o monitoramento dos envolvidos, e conforme o que foi dito nas converses, Horácio, a funcionária Rossana e um terceiro (Hermano), estiveram na SEFAZ, e logo que adentraram nas dependentes do Bloco B, imediatamente
foram recepcionados pelo Fiscal Antônio, fizeram o cadastro de entrada Rossana e Horácio, ficando Hermano do lado de fora esperando
.
Conversaram em lugar reservado com o fiscal
, conforme material fotográfico realizado por essa Equipe
.

Alguns minutos depois, despediram-se, onde Horácio, Rossana e Hermano saíram da SEFAZ
no veículo de cor preta Placas NPD- 9979, que após verificados em nossos sistemas, trata-se de veículo financiado pelo Bradesco Leasing SA
em nome de Londrina Alimentos LTDA, CNPJ n: 07.984.135/0001-88, empresa está que tem Rossana como integrante do quadro societário da empresa
. (...).

Saindo das dependentes desta Secretaria de Fazenda, mantivemos vigilância nos alvos, onde posteriormente, foram até o Procon que fica surtado dentro das dependências do Ganha Tempo que fica em frente da Praga Ipiranga, no Bairro Prainha.

Permaneceram no local por aproximadamente 2h (duas horas), e saindo do Ganha Tempo, foram até a Empresa Londrina Alimentos.”

Em Juízo, a testemunha Luiz Gonzaga, à época servidor lotado no mesmo setor que ANTÔNIO, revelou que não era comum fazer atendimento ao
público
antes do horário do expediente, que se iniciava no período da tarde,
verbis
:

“Advogado: o horário de atendimento, o senhor lembra se era de manhã ou a tarde?

Luiz: a SEFAZ trabalhou em dois períodos que eu estive lá, creio que nessa época o horário era integral das 08:00 às 16:00 horas e
o atendimento ao público se não me engano era à tarde, de manhã era só interno
!

Juíza: o horário de expediente começava que horas?

Luiz: 08:00 da manhã!

Juíza: era normal alguém ir antes das 07:00, público ser atendido antes desse horário?

Luiz: Não
!.”

Logo após a reunião acima mencionada, às 8:55h, HORÁCIO entrou em contato com a gerente administrativa e financeira da empresa Cerealista Londrina, a ré EDILENE, informando que “
até meio dia tá liberada a coisa aí”
e que o “serviço” do fiscal lhe custou
“sete pau”
[17]
,
verbis
:

“Ligação: 23/9/2009 - 08:55 - 00:01:09: Nesta ligação Horácio fala com Edilene afirmando que concretizou o acerto com o fiscal.

Horácio: até meio dia tá liberado a coisa aí... tah.

Edilene:
acerto
?

Horácio: Ham...
sete pau fia
...

Edilene: Ave Maria...

Horácio: sete pau...
e
nois estamos usando crédito acima do devido também
... entendeu (...) ele vai imprimi... ele vai tirar um espelho pra nois... pra nois vê.

Edilene: pelo o que a Rô me explicou,
a gente tem uma redução e a gente ta usando acima da redução
...

Horácio: Tah... meio-dia manda o menino consultar aí que tab... vai tá liberado
.

Edilene: Beleza!.

Caracterizando que o acerto com o fiscal foi concretizado e a empresa que antes estava suspensão já está apta a emitir notas normalmente
, conforme demonstrado nas ligações anteriormente resumidas.”

Ainda, HORÁCIO manteve os seguintes diálogos com a ré EDILENE, às 11:13h, 11:19h e 11:51:
verbis
:

“Ligação: 23/9/2009 - 11:13. Nesta ligação
Horácio fala com Edilene pedindo para a mesma consultar no sistema se as Notas Fiscais já podem ser emitidas, afirmando esta que as notas podem ser emitidas normalmente
, porém no sistema só corresponde as validações destas. Afirmando novamente Horácio que pagou R$ 7.000,00 (sete mil reais) para liberação, querendo o mesmo cobrar de alguém esse valor, provavelmente da pessoa de Osmar Favini (contador).

(...)

Ligação: 23/9/2009 - 11:19 - 00:00:35.
Nesta ligação Edilene fala com Horácio avisando-o que o sistema ainda não liberou as notas
, afirmando Horácio que até meio dia estará liberado.

(...)

Ligação: 23/9/2009 - 11:51 - 00:00:49. Nesta ligação Horácio fala com
Edilene novamente perguntando sobre liberação do sistema para validação das notas
(...).”

Às 11:54h, do contato feito entre HORÁCIO e sua esposa [Raquel], ele informou que iria cobrar do seu contador o erro da GIA, que lhe custou o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), valor este repassado ao fiscal ANTÔNIO,
verbis
:

“Nesta ligação Horácio liga para sua residência e fala com Raquel (sua esposa),
afirmando novamente sobre acerto de R$ 7.000,00 feito com fiscal, falando ainda que irá cobrar esse valor da pessoa de Tininho (contador) ou Osmar Favini (contador
).”

Às 11:59h, HORÁCIO telefona para ROSSANA dizendo para ela cobrar ANTÔNIO, porquanto o sistema ainda não estava liberado:

“Nesta ligação
Horácio fala com Rossana pedindo para esta ligar para o fiscal que ficou de liberar no sistema a emissão de Notas Fiscais de sua empresa
, dizendo Rossana que vai ligar para o fiscal e vai falar que “não liberou ainda.”

Às 12:45h, HORÁCIO também entra em contato com o seu contador, Osmar Faivi,
detalhando o “acerto”
que fez com ANTÔNIO para a resolução dos problemas administrativos que estavam impedindo a liberação das suas cargas para exportação,
in verbis
:

“Horácio: eu to aqui em Cuiabá aqui... lá nos negócios não libera fácil não viu...
tive que fazer um acerto para poder liberar (...), sete pau pra pode liberar
.

Osmar: Oh loco... não... não...

Horácio: ofereci três e o cara nem olho... queria dez
(...) outra coisa,
tem um monte de coisa errada ele falou... nos procedimentos nosso de Prodeic... e pra usa setenta e cinco, oitenta por cento, nois tamo usando acima de oitenta por cento
.

Osmar: vou dar uma verificada Horácio... mas isso ai cara... com mil e quinhentos conto eu liberava com mandado de segurança (...) aí abuso do cara...”

Horácio: não... ele queria dez pau... aí deu trabalho ainda pra acerta (...) eu tive que faze, porque não liberava
e eu preciso manda os caminhão hoje porque tem que carrega no navio até sexta feira
... entendeu.”

Por meio das últimas cinco ligações acima descritas, ficou demonstrado que HORÁCIO e ROSSANA, na manhã do dia 23.9.2009 [às 7:30h], novamente ofereceram vantagem indevida a
ANTÔNIO,
para que este resolvesse, com brevidade,
as pendências administrativas
da empresa

Cerealista Londrina que estavam obstando a liberação de cargas destinadas à exportação. Nessa oportunidade, ANTÔNIO teria aceitado a vantagem ilícita
[18]
e, ainda, realizado o ato acima descrito,
no mesmo dia
[19]
.

Note-se que [quando da reunião ocorrida SEFAZ] HORÁCIO e ROSSANA, primeiramente, ofereceram a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao réu ANTÔNIO, o qual, contudo, solicitou o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mas, ao final, eles “fecharam o negócio” pela quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), conforme se verificou de um diálogo entre HORÁCIO e o seu contador Osmar Faivi.

Sobre o tempo da liberação do sistema, a testemunha Joelmes Jesus da Costa revelou que:

Defesa do Horácio: O senhor lembra quando foi dado a entrada na GIA substitutiva para corrigir esse defeito que diz ser apresentado na GIA original?

T:
O que ocorreu foi o seguinte, houve uma apreensão de mercadorias da empresa (...). Com essa suspensão, teve que fazer o recolhimento de tributos na saída e, em função disso, constatou que a empresa estava com problema nessa GIA (...), foi apresentado uma GIA substitutiva, teve um procedimento, tem um prazo de tramitação tudinho
(...), é o que apuramos no processo
.

Defesa do Horácio: Esse procedimento da apresentação da GIA substitutiva, ela ocorreu em tempo recorde ou se ela teve o transcurso para sua regularização normal?

T: Ela teve uma celeridade
, porque lá, na medida em que é protocolado esse processo com a tramitação dentro da unidade fazendária, tem um prazo que deve ser cumprido pela distribuição, quem vai estar analisando (...).

Defesa do Horácio: Quantos dias foi isso, você sabe (...)?

T: Eu sei que foi logo (...)
uma semana
depois que deu esse problema lá, teve uma celeridade e, inclusive, houve essa celeridade porque a empresa estava com uma mercadoria para ser despachada para fora do Estado. Nessa situação, se enrolasse com a GIA substitutiva da suspensa (...), ela teria que recolher os tributos na saída
.

Defesa do Horácio: Qual seria o valor, você lembra?

T: Não.

Defesa do Horácio: Nesse seu relatório, o senhor constatou alguma irregularidade, se foi feita no desvio da lei ou se, simplesmente, o agente do tributo fez esse procedimento (...), se ele fez alguma coisa fora da normalidade, além da celeridade?

T: Aquilo que nos constatamos foi a aceleração do parecer, não tivemos nem acesso a esse parecer, porque o processo (...) não localizou e dizemos que foi feito, porque a empresa liberou a mercadoria sem problema nenhum, sem o recolhimento de impostos.

Defesa do Horácio: (...) Ela estava devendo impostos para o Estado?

T: Não é o que estou dizendo.
Com o problema na GIA, a empresa, mesmo tendo regime especial, que é o caso da empresa, ela paga na saída da mercadoria que tiver com problema e vai recolher os tributos na saída, então ele tinha que dar essa celeridade para regularizar a GIA e utilizar do regime especial para recolher, não de imediato
.

Defesa do Horácio: Vou relatar aqui, nos termos da denúncia do Ministério Público (...), quer dizer que transcorreu (...), praticamente quase trinta dias, então o prazo de regularização seria maior que isso?

T: Geralmente é maior.

Defesa do Horácio: Maior?

T: (...) Devido ao volume de situações que tem
.

Em continuidade aos fatos apurados, às 13:21h, ROSSANA telefona para HORÁCIO informando ter entrado em contato com ANTÔNIO para saber do andamento do processo de liberação do sistema,
verbis
:

“Nesta ligação Rossana fala com Horácio relatando que falou com a pessoa de Antônio (fiscal)
e este lhe disse que está faltando somente o processamento para obter a liberação
. Dizendo
Rossana a Antônio que só está aguardando a liberação na Sefaz para a liberação
da nota na empresa
(Londrina Alimento e Cerealista Londrina).”

Em seguida, às 13:38h, HORÁCIO informa a EDILENE que o sistema
“já estava liberado”
e
que estava indo levar a
“bufunfa”
de ANTÔNIO. EDILENE ainda questiona o fato de o fiscal ANTÔNIO ter liberado o sistema “sem o dinheiro na mão”, oportunidade em que HORÁCIO respondeu ter sido “na confiança”,
verbis
:

“Horácio: viu...
tá liberado já
, tah...

Edilene: tah... o cara olhou pro ce.

Horácio: eu falei com ele... eu falei com o fiscal... tah (...)
agora eu vou lá no fiscal levar a bufunfa dele
...”

Edilene: vai levar o que?

Horácio: A bufunfa... sete pau!

Edilene: E ele liberou sem tá o dinheiro na mão?”

Horácio: ele confiou neh
...”

Curiosamente consta dos extratos bancários apresentados pela defesa de HORÁCIO que exatamente no dia
23.9.2009
[20]
foi debitada da conta da empresa Londrina Alimentos LTDA. uma quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), além de uma compensação de um cheque no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) no dia anterior [22.9.2009]
[21]
.

Às 15h, ROSSANA
“liga para Horácio, e diz que
o fiscal desceu e mostrou a ela os documentos comprovando que o sistema já estava todo liberado
”
.

Ressalto o fato de HORÁCIO ter afirmado em vários diálogos que o lançamento errado da GIA estava impedindo –
inclusive
– a emissão de notas fiscais [para fins de exportação], o que
afasta
a alegação da defesa de que a
“empresa jamais ficou impedida de emitir suas notas fiscais e a fala de HORÁCIO foi equivocada, proveniente de quem evidentemente desconhece os termos contábeis e as regras do sistema tributário em que estava inserida a empresa”
.

De toda sorte, pouco importa se a empresa de HORÁCIO estava ou não impedida de emitir notas fiscais, certo é que estava com pendências administrativas impedindo despachar cargas para exportação, as
quais precisavam serem liberadas urgentemente
, pois, segundo dito por ele nas interceptações, iria
“perder o navio”
.

Quanto ao falso testemunho [ré EDILENE]
, em 23.6.2010, na Sede da Corregedoria Fazendária, a apelante EDILENE, testemunha regularmente compromissada em processo administrativo disciplinar, teria feito afirmações falsas sobre fatos que tinham conhecimento, a fim de produzir prova favorável aos réus, inclusive o fiscal ANTÔNIO, livrando-se de eventual responsabilização em processo penal.

Após suspeitas de corrupção passiva por ANTÔNIO, foi instaurado na COFAZ/SEFAZ procedimento disciplinar, instituído pela portaria 043/2009/GS/COFAZ/SEFAZ, publicada no diário oficial do estado de 22/12/2009, cuja comissão processante foi instalada, composta pelos servidores: Joelmes Jesus da Costa, André Souza Borges Neto e Josemar Cavalcanti de Souza, presidente e membros, respectivamente, na sede da Corregedoria Fazendária da Secretaria de Estado de Fazenda.

No interesse desta apuração administrativa disciplinar, no dia 23.6.2010, foi colhido o depoimento da ré EDILENE, que apresentou informação falsa, dizendo que:

“Testemunha da Comissão - EDILENE BARBOSA DURIM LAURINDO, comerciante, Ex-servidora da empresa Cerealista Londrina Ltda, fls. 264 a 266.

Que atualmente é empresária do ramo de confecções, tendo sido funcionária da empresa CEREALISTA LONDRINA LTDA, até o mês de março de 2010... enquanto trabalhou na empresa CEREALISTA LONDRINA LTDA, a declarante exercia a função de Gerente Administrativo... o problema da empresa CEREALISTA LONDRINA LTDA junto a SEFAZ no antes de setembro/2009, foi quanto da apresentação de GIA Eletrônica, com valores errados, sendo que o escritório mandou as informações somente com as saídas, sem as entradas, onde a empresa teve que apresentar uma nova GIA (SUBSTITUTIVA)... por conta dessa irregularidade, a empresa emitia as Notas Fiscais, nas saídas de mercadorias para fora do estado, com o benefício do regime especial, todavia, ao chegar no Posto Fiscal de fronteira, os caminhões eram parados e tinha que ser efetuado o recolhimento dos respectivos tributos no ato, o que prejudicava a empresa, que está detinha o benefício do regime especial... somente após o primeiro caminhão ter sido obrigado a pagar o ICMS no ato da saída, e que a empresa ficou sabendo que havia erro na GIA ICMS apresentada pelo escritório de contabilidade... a situação foi resolvida através do senhor HORACIO CARDOSO DA SILVA, proprietário da empresa que estava em Cuiabá para verificar algo em relação ao carro dele e aproveitou para comparecer na SEFAZ para resolver a situação... HORACIO informou para a declarante que a situação seria resolvida em dois ou três dias, o que veio a ocorrer... teve informações de contadores de Cuiabá, acostumados a usar os serviços da SEFAZ, como por exemplo o senhor HELTON, era de que somente conseguiriam resolver o problema da GIA ICMS Substitutiva, se pagasse alguma coisa por fora, o que revoltou a declarante, em função de que o erro apresentado na GIA da CERALISTA LONDRINA Ltda era fácil de ser notada, devendo, no entendimento da declarante, ser feita a correção de forma imediata pela SEFAZ...
não foi pago valor algum para que fosse agilizada a análise do processo da empresa CEREALISTA LONDRINA Ltda, pois inclusive, esta análise ocorreu dentro dos sete dias previstos pela SEFAZ
... não conhece o senhor ANTONIO PEREIRA DA COSTA, Fiscal de Tributes da SEFAZ...
não se lembra qual a barreira na qual os caminhões eram parados
, mas como o maior fluxo da empresa passa pelo Posto Fiscal XII de outubro... tão logo tomaram conhecimento da irregularidade solicitaram do escritório que providenciasse na nova documentos ... acredita que de três a cinco caminhões estavam na empresa para serem liberados, fora os de exportação, onde o valor do imposto médio por caminhão seria de mil e duzentos reais, o que daria um total antecipado de recolhimento de seis mil reais...
o senhor HORACIO afirmou para a declarante que iria dizer ao senhor OSMAR FAVINI e VALTENIR que tivera um prejuízo de sete mil reais, por conta do erro do escritório na GIA ICMS
, para que o mesmo tivesse consciência do erro grave que haviam cometido, e que os mesmos teriam que arcar com esse prejuízo...
se recorda que o senhor HORACIO contou a história envolvendo os sete mil reais e que essa somente serviria para pressionar os contadores OSMAR FAVINI E VALTENIR (...).”

Todavia, na interceptação telefônica do contato feito entre HORÁCIO e EDILENE, no dia 23.9.2009, é possível observar que houve até questionamentos dela quanto às negociações entre HORÁCIO e ANTÔNIO,
tendo ela plena ciência do valor pago à título de “propina”
.

Reproduzo novamente as conversações tidas entre HORÁCIO e EDILENE no dia dos fatos:

“
Horácio: até meio dia tá liberado a coisa aí... tah.

Edilene:
acerto
?

Horácio: Ham...
sete pau fia
...

Edilene: Ave Maria...

Horácio: sete pau...
e
nois estamos usando crédito acima do devido também
... entendeu (...) ele vai imprimi... ele vai tirar um espelho pra nois... pra nois vê.

Edilene: pelo o que a Rô me explicou,
a gente tem uma redução e a gente ta usando acima da redução
...

Horácio: Tah... meio-dia manda o menino consultar aí que tab... vai tá liberado
.

Edilene: Beleza!.”

“Horácio: viu...
tá liberado já
, tah...

Edilene: tah... o cara olhou pro ce.

Horácio: eu falei com ele... eu falei com o fiscal... tah (...)
agora eu vou lá no fiscal levar a bufunfa dele
...”

Edilene: vai levar o que?

Horácio: A bufunfa... sete pau!

Edilene: E ele liberou sem tá o dinheiro na mão?”

Horácio: ele confiou neh
...”

As interceptações telefônicas encontraram-se juntadas às fls. 484/498 (pdf).

Infere-se que o conteúdo das interceptações telefônicas foi ratificado pela prova oral produzida, principalmente pelos depoimentos dos investigadores de polícia.

Na fase judicial, foram ouvidas as testemunhas Hermano Poleto Filho, Osmar Aparecido Favin, Luiz Gonzaga de Souza, José Ricardo Vieira, Wendell de Souza Dias Medeiros, Joelmes Jesus da Costa, André Souza Borges Neto e Josemar Cavalcanti de Souza, como também interrogados os réus.

O investigador de polícia José Ricardo Vieira, ratificando o conteúdo do relatório das intercepções e das investigações, descreveu que
:

“MP: Fale sobre essas diligências (...).

T: (...)
Foi em 2009 (...), esse caso tem até aí um relatório policial meu e de um parceiro meu (...), a gente fazia interceptação telefônica do Horácio (...) e a gente ficou meses (...) com essa interceptação, aí essa relatório foi em cima de uma diligência sobre um dinheiro que estava com um fiscal da SEFAZ para liberar uma guia que tinha uma carga parada em um porto (...), aí gente fez buscas (...), seguimos ele, tiramos fotos do dia que ele se encontrou com o fiscal lá dentro da SEFAZ mesmo (...), ele, a Rosana e o fiscal
.

MP: O senhor lembra, então, desses três?

T: Lembro, tem até nos meus relatórios policiais (...), está arrolado, aí.

MP: Essas fotos são, segundo consta no relatório do senhor, foram tiradas dentro da SEFAZ?

T: Dentro da SEFAZ (...).

MP: Foi possível, pelo monitoramento (...), apurar se havia uma demonstração de pagamentos (...) para o servidor público.

T: (...) O Horácio, na interceptação, confirma o pagamento de sete mil reais (...) pro Antônio, que é o fiscal. Ele fala isso para Rosana (...), para Edilene (...).

MP: O senhor confirma o teor do relatório?

T: Totalmente, ratifico tudo que está nos relatórios
.

MP: (...) Essa visita feita pelo Horácio lá na (...) SEPLAG, o senhor se lembra dos horários?

T: (...) Se eu não me engano, foi pela parte da manhã, mas não tenho certeza.

MP: Consta o que está nos autos que ele teria chegado bem cedo, por volta das seis e quarenta da manhã.

T: Foi de manhã, porque, na verdade, a gente já sabia que ia ter esse encontro pela interceptação (...). A gente estava com o celular do Horácio interceptado há meses interceptado (...), por isso que a gente estava lá cedo desse jeito (...)
.

MP: Esse acompanhamento pessoal, esse monitoramento visual (...), vocês ficaram esperando?

T: Sim, eu tirei até foto, nos meus relatórios tinham fotos deles juntos.

MP: Outras diligências, tais como o (inaudível) que o senhor presenciou (inaudível).

T: Não, sobre esse caso é a primeira vez que eu venho (...).

Defesa do Horácio: (...) O senhor presenciou o senhor Horácio e a Dona Rosana ter pago o senhor Antônio, o fiscal?

T: Não,
só o que estava na interceptação (...), que ele fala, na interceptação, que tinha pago sete mil ao fiscal
.

Defesa do Horácio: (...) Essa afirmação que o senhor disse (inaudível) se refere só em dedução (...).

T
: Dedução, não. O telefone está interceptado, ele fala pro contador dele que tinha pago sete mil ao fiscal, ele fala pra secretária que ele pagou sete mil pro fiscal. Não tem dedução, então eu só fiz o relatório em cima do que foi interceptado
.

Defesa do Horácio: Do que o senhor ouviu?

T: É (...). A gente sabia que era ele, não é que eu ouvi (...), foi uma ligação importante e foi transcrita do jeito que está no relatório.

DEFESA: Mas a quantia o senhor não viu, em espécie nenhuma o senhor viu se foi sete mil, mil reais (...)?

T: (...) Em dinheiro e entregando pro fiscal, não tem. Tem que estar em relatório só o que eu falo e que ele transcreve na conversa, não falo em nenhum momento que eu vi envelope sendo entregue
(...).

Defesa do Horácio: Quando estiveram lá na SEFAZ(...), tinham outras pessoas perto (...)?

T: Não vou precisar essa resposta pro senhor, porque eu não lembro (...), a gente tirou foto só dos envolvidos, então eu não lembro se tinha mais gente lá (...).

Defesa do Horácio: O horário também, como o senhor falou, não lembrava.

T: Era na parte da manhã, agora eu não lembrava que era seis e quarenta (...), tem uns seis anos, isso.

Defesa do Horácio: Porque a pergunta eu entendo ser pertinente em decorrência de que, justamente, a pessoa não abre um órgão público para atender só duas pessoas, é o horário de expediente para atender empresas (...).

T: O horário que estiver no relatório eu ratifica.

Defesa do Horácio: O senhor fala no seu relatório que eles passaram no banco Bradesco, o senhor se recorda disso?

T: Não me recordo disso.

Defesa do Horácio: O senhor não viu o senhor Horácio sacando algum dinheiro no banco?

T: Não que eu me lembre agora (...).

Defesa do Horácio: A cidadã Edilene (...).

T: Secretária do Horácio.

Defesa do Horácio: (...) O senhor sabe informar se ela presenciou o pagamento do Horácio ao senhor Antônio?

T: (...) Ele confirmou para ela que tinha pago, os sete mil pro fiscal (...), confirmou por telefone
(...).

Defesa do Horácio: E a dona Rosana, você viu ela entregando algum valor pro senhor Antônio?

T: Também não (...), na verdade, tudo que está no relatório que foi transcrito aí foi por interceptação telefônica.

Defesa do Horácio: O senhor registrou alguma presença da dona Rosana anterior a esse (inaudível) do Horácio com ele?

T: Não, só a interceptação telefônica que disse que tinha estado lá anteriormente com o fiscal e depois chegou a voltar para falar de novo com o fiscal, aí que teve o encontro da Rosana, Horácio e o fiscal
.

Defesa do Horácio: Esse seguimento que o senhor teve lá do senhor Horácio com as (inaudível), ela ocorreu só em Cuiabá ou teve lá em Sapezal também?

T: Não, para mim é só em Cuiabá (...).

Defesa da Rosana: No momento que você tinha tirado foto lá na SEFAZ, onde você se localizava fisicamente, se é no mesmo ambiente ou em ambiente separado (...).

T: Não vou lembrar disso, porque a gente usava material específico para tirar (...).

Defesa da Rosana: Você esteve no mesmo ambiente (...)?

T: Eles entraram numa sala, que eu me lembre, sentaram, que a gente estava na parte de fora da sala (...).

Defesa da Rosana: Você conseguiria descrever com seria essa sala?

T: Não (...).

Defesa da Rosana: (...) Você conseguiu ouvir o teor da conversa que tiveram lá dentro?

T: Não (...).

Defesa do Antônio Pereira: (...)
Nessa interceptação, vocês acompanhavam em momento simultâneo, durante a conversa, ou vocês ouviam depois?

T: (...) Simultâneo (...). Vou fazer só um adendo, porque eu já alguém falar no telefone, mas que nem o Horácio nunca tinha visto (...), o volume de ligações dele era tão grande que era até no simultâneo era difícil de acompanhar, a gente, às vezes, ia lá na secretaria onde ficava o guardião (...), a gente ficava uma tarde para transcrever um dia de conversas dele, porque eram setecentas ligações (...) por dia.

Defesa do Antônio Pereira: E vocês transcreviam só as importantes?

T: Só as importantes.

Defesa do Antônio Pereira: E o que faziam com os áudios que não eram importantes, vocês descartavam?

T: Olha, eu não sei o que era feito (...), na verdade, acho que fica no banco de dados do guardião, se eu não me engano.

Defesa do Antônio Pereira: É porque nos autos só tem essas partes que vocês falam, que o revisor fala que é importante.

T: Sim, mas se a gente fosse traduzir cada transcrição de cada coisa que o Horácio falou com todo mundo que ele falou, que nem vou citar aqui, não caberia em papel nenhum
(...), ele falava com filho, (...) com uma moça em Rondonópolis que eu não lembro o nome, (...) com a Edilene, (...) a Rosana, (...) com o contador, falava com ‘n’ pessoas.

Defesa do Antônio Pereira: Mas nos autos só tem os áudios dessas ligações que foram selecionados.

T: Sim, na verdade foram selecionados porque eram importantes. Estava fazendo pagamento para um fiscal e a gente achou que era importante, conversamos com a autoridade, ela achou importante, mandou transcrever e ficou por isso aí.

Defesa do Antônio Pereira: O que o senhor considerava como importante nessas interceptações era o senhor que determinava ou a delegada?

T: Não, na verdade a delegada mandava a gente, porque a gente estava com a interceptação do telefone do Horácio, ‘tudo que vocês acharem que é importante, vocês transcrevem, traz para mim para eu ver como é que faz esse andamento’. Quando teve o negócio: ‘Ah, vou lá falar com o fiscal, liga para ele, que ele é chefe do GIA (...), liga lá que ele vai resolver, que tem uma carga parada.’, a gente achou que isso era importante, o delegado também e é por isso que estava nos processos.

Defesa do Antônio Pereira: (leitura dos autos), eles então entraram no horário de expediente, fizeram cadastros, tinham outros servidores para atender (...), então não seria seis e quarenta.

T: (...) Não vou lembrar disso agora, tem que voltar no dia (...) vinte e seis do nove de 2009 e abrir dentro da SEFAZ se tinha algum funcionário, mas com certeza tinha, senão eu não ia colocar que eles fizeram cadastros (...).”

O investigador de polícia Wendell de Souza Dias Medeiros corroborou a declaração do policial supracitado
:

“MP: O senhor participou das investigações em si?

T: Sim, senhora.

MP: O que incumbiam ao senhor (...)?

T:
Como investigador de Polícia, estava rolando uma investigação e alguns (...) alvos tinham escutas telefônicas que eram encaminhadas para mim e meu parceiro (...), Ricardo
.

MP: Esses réus (inaudível)?

T:
Era muito extenso e, em algum momento, eu fiquei com o seu Horácio, mas tinha confrontos (...), tinham muitas ligações que Horácio atendia e realizava para algumas dessas pessoas
.

MP: O senhor se lembra do teor dessas conversas, se foi apurado alguma coisa com relação ao suposto pagamento de propina para o fiscal público da agência de desembarque?

T: Somente para o senhor Antônio que, na época, era o fiscal
(...).

MP: Qual seria o modo desse pagamento, para que estaria sendo feito esse pagamento (...)?

T: Era para uma liberação de um programa de notas (...), de carga
, não sei muito
(...), não sei se era feijão, se era soja (...).

MP: O senhor participou de algum acompanhamento pessoal de alguma decisão?

T: Participei (...), teve uma situação que, através de registros telefônicos, por estarem com problemas de liberação de carga, a empresa, conglomerado de empresas dele (...) entrou em contato com o fiscal e, a partir desse contato, a gente fez uma vigilância para ver se realmente iriam se encontrar as pessoas que estavam envolvidas na escuta
.

MP: Como esse encontro funciona (...)?

T: A Delegacia Fazendária se encontra no andar superior e foi no andar inferior, que é onde fica alguns gabinetes da SEFAZ (...).

MP: O senhor sabe dos horários?

T: (...) No relatório acho que consta os horários e foram exatamente aqueles horários
(...).

MP: (Inaudível) Esse acompanhamento pessoal se restringiu à sede da SEFAZ ou vocês acompanharam, por exemplo, quando a senhora ia almoçar na casa dela (...)?

T: Acho que o acompanhamento que houve foi quando eles chegaram, fizeram um encontro com o referido fiscal e logo após eles saíram, aí a gente fez esse acompanhamento e, salvo engano, eles pararam no centro da cidade (...), em algum momento dentro do ‘ganha-tempo’ e depois até a empresa ‘Londrina Alimentos’ (...).

MP: Posterior à reunião?

T: Posterior (...).

MP: O senhor se recorda de alguma conversa entre o seu Horácio e a senhora Edilene, se ele teria relatado a ela que não havia acertado (inaudível)?

T: Se não me engano, colocou até valores no meio da conversa
(...).

MP: Há alguma coisa que o senhor se lembra da época (inaudível)?

T:
Doutora, o que foi feito consta no meu relatório (...), tudo está aí e eu ratifico
.

Defesa de Horácio: O senhor registra que (...) registrou fotograficamente o encontro do seu Horácio com a dona Rosana e o fiscal de tributos da SEFAZ?

T: É, acho que está no meu relatório.

MP: O senhor pode precisar aqui quem estava nessa foto dessas pessoas, quem eram as pessoas que estavam além deles, se tinham outras pessoas junto?

T: Sinceramente, não me recordo (...), se tiver alguma coisa, foi mencionado no relatório.

Defesa de Horácio: O senhor sabe precisar o horário que o senhor tirou e fotografou (...)?

T: (...) Impossível, mas está no meu relatório (...).

Defesa de Horácio: O senhor se lembra que, no dia desse fato (...), se estava no horário do expediente ou se foi antes, antecipou, abriu antes para receber (...)?

T: (...) No meu relatório também relata exatamente isso
(...).

Defesa de Horácio: O senhor fala que teve que tirar essas fotos (...), porque interceptou uma ligação telefônica previa e esse encontro ocorreria, correto?

T: Correto.

Defesa do Horácio: E nesse encontro que o senhor disse que ocorreria, eles tinham acertado que iam para fazer o pagamento lá para o seu Antônio?

T: Se eu não me engano, falou uma quantia (...), foram dois encontros, uma sem a presença do Horácio e uma com a presença do Horácio (...), e tinha uma quantia especificada que o próprio Horácio diz ter pago ao fiscal logo após o assertiva dele.

Defesa do Horácio: Isso foi antes do encontro (...) desse registro que o senhor fez ou foi depois desse pagamento?

T: (...) Eu acredito que deve ter sido depois.

Defesa do Horácio: Você presenciou o pagamento?

T: Não (...).

Defesa do Horácio: Você não viu em momento algum ele ter passado algum dinheiro pro fiscal?

T: Não (...), sei que foi dito em escuta telefônica que efetuaram o pagamento
.

Defesa do Horácio: Não sabe se foi antes ou se foi depois esse pagamento?

T: Se eu não me engano, foi depois (...).

Defesa do Horácio: Essa escuta telefônica (...) foi o senhor que transcreveu?

T: Não (...).

Defesa do Horácio: Essas escutas telefônicas, elas foram passadas ao relatório de forma fragmentada ou na integra (...)?

T: No meu relatório foram fragmentadas em pedaços que são relevantes para aquele relatório.

Defesa do Horácio: E o restante dessas gravações (...)?

T: Eu acho que, salvo engano, ainda se está nos autos (...).

Defesa do Horácio: Dentro do seu relatório tem algumas transcrições (...), o senhor pegou de quem para fazer a transcrição e fazer o seu relatório?

T: Foi da própria investigação inteira
(...).

Defesa do Horácio: O senhor acompanhou o seu Horácio lá no ‘Ganha-tempo’ (...)?

T: Eu não me recordo, eu lembro que a gente ficou, a gente seguiu (...), fez a vigilância, mas não me recordo se adentrei (...).

Defesa do Horácio: O senhor presenciou o seu Horácio entrando no banco e sacando dinheiro?

T: Não (...).

Defesa da Rosana: Quando se fizeram as interceptações telefônicas (...), você se recorda em que momento a linha dela passou a ser o interesse e, efetivamente, passou a ser interceptada?

T: (...) Quando há escutas telefônicas e tem um alvo específico, as pessoas que mais se comunicam caem para começar a desmembrar e ver o que acontece com o seguimento que está sendo investigado, acredito que deve ter sido isso.

Defesa de Rosana: (...) Se recorda de que houve algum contato telefônico entre Rosana e Antônio?

T: Não. Eu lembro do Horácio ter mencionado para que ligasse pro número que seria da mesa do fiscal, mas não me recordo (...).

Defesa da Rosana: No momento em que foi tirado essas fotos pelo relatório de vocês, aonde vocês se encontravam fisicamente (...)?

T: No mesmo ambiente (...).

Defesa da Rosana: Esse recinto, teria como descrever para a gente como é que era (...)?

T: (...) Antigamente, o prédio (...), você entrava em um saguão da Secretaria de Fazenda e foi nesse ambiente (...), tu entra, faz um cadastro, tem um saguão e tem umas salas que era de vidro (...).

Defesa da Rosana: Queria descrever como salas de tipo baias para atendimento, alguma coisa do tipo?

T: Acredito que foi nesse sentido.

Defesa da Rosana: E o teor da conversa que foi ouvido lá (...)?

T: Não, não tinha esse tipo de disponibilidade de sistema (...) de captação de áudio (...).

Defesa da Rosana: A eventual oferta, você não ouviu?

T: Não tem como, somente visual mesmo.

Defesa do Antônio: (...) O senhor percebeu uma reação por parte do Horácio e (...) do Antônio de que eles não estavam aceitando, se chegaram a tratar de valor ou eles simplesmente conversaram e saíram (...)?

T: Doutor, nesse tipo de ambiente, você não tem como ficar prestando muita atenção, senão você acaba sendo descoberto (...).

Defesa do Antônio: Então a conclusão de que houve oferta foi exclusivamente das interceptações telefônicas?

T: (Inaudível).

Defesa do Antônio: Como que funcionava essa interceptação, vocês acompanhavam, monitoravam em tempo real?

T: Existe um delay, é quase que imperceptível.

Defesa do Antônio: E como é que funcionava (...), tinha um aparelho específico, como é que era?

T: O aparelho, se eu não me engano, é o ‘Guardião’, que é um aparelho (...), e o
do Horácio, assim como todos os outros, todos os telefones que são envolvidos numa determinada operação são gravados no sistema do ‘Guardião
’ (...).

Defesa do Antônio: E para ouvir em tempo real, como que funcionava?

T: Ele tem um (inaudível) que vai para o seu celular.

Defesa do Antônio: E era seu celular que captava?

T: Sinceramente, eu não sei se aquele dia estava comigo (...).

Defesa do Antônio: (...) E como que era o volume de conversa do seu Horácio no telefone (...)?

T: Seu Horácio falava bastante, mais de cem ligações por dia.

Defesa do Antônio: E vocês gravaram todas?

T: Doutor, acredito que esteja até hoje gravado (...), não tem como um telefone estar interceptado e uma ligação gravar, enquanto não grava a outra.

Defesa do Antônio: Grava vinte e quatro horas por dia?

T: Grava desde coisas pessoais até coisas de negócios.

Defesa do Antônio: (...) E dessas conversas que o Horácio fazia, vocês destacavam algumas para fazer as transcrições, eram vocês que indicavam ou era a pessoa que fazia as transcrições que fazia essa seleção?

T: Como o volume era muito grande (...), acabava com alguém falando que tinha uma ligação importante aqui. Sinceramente, não sei precisar como estava sendo à época (...).

Defesa do Antônio: No sistema (...), é possível destacar algumas conversas específicas para gravar no CD ou o sistema tem que jogar tudo a interceptação na integra para gravar no CD e colocar nos autos.

T: (...) Eu não tenho conhecimento à fundo do sistema, mas acredito que se você ponderar algumas ligações, você pode (...), mas não tenho conhecimento técnico do sistema.”

A testemunha Osmar Aparecido Favin narrou que
:

“(Pergunta qualificativa) MP: O senhor é contador do senhor Horácio (...)?

T: Fui contador (...).

MP: Ele era de Londrina?

T: De Londrina.

(...)

MP: O senhor tem conhecimento (...) de corrupção, de ter oferecido dinheiro aos fiscais, de falso testemunho (...)?

T: (...) Teve uma vez que uma a gente suspendeu uma (inaudível) na época (...), mas a orientação que a gente deu, que eu passei para ele, foi que jamais desse algum dinheiro para fiscal.

MP: Por que suspendeu (...)?

T: Porque foi uma falha no escritório (inaudível).

MP: Era para exportação especificamente?

T: Não sei (...), comercialmente ele tinha tanto internamente como interestadual essa comercialização dele (...).

MP: Em função dessa suspensão, não conseguia vender fora do estado?

T: É (...).

MP: (...) E ele chegou a procurar o senhor (...), chegou a mencionar alguma coisa ao senhor de pagar alguma coisa aos fiscais do Estado?

T: Não, a única coisa que ele falou é que estava urgentemente precisando que essa suspensão fosse liberada e ele pediu o nome dos fiscais lá do Estado, na qual eu passei para ele e depois, logo em seguida, eu falei que o caminho mais correto seria entrar com mandado de segurança e não tentar passar algum dinheiro para o fiscal (...).

MP: Isso foi o que o senhor falou para ele?

T: Sim.

MP: (...) Ele perguntou expressamente quem era o responsável pela SEFAZ, secretaria de fazenda (...)?

T: Sim

(...), perguntou quem era a pessoa que lidera lá na SEFAZ
lá naquela ocasião e eu passei para ele quem era o responsável pelo (inaudível).

MP: E a dona Rossana, quem é ela?

T: Não sei

MP: (...) Sabia que ela é sócia (inaudível)?

T: Não (...).

MP: O senhor, como contador, nunca teve contatos com a documentação da Rossana?

T: Não (...). Não, ela não era e não fazia parte, não tive contato.

MP: Depois que o senhor passou esse número do chefe lá da SEFAZ, que era responsável pela liberação, foi liberado de fato?

T: Foi liberado, mas demorou alguns dias (...), não me recordo quantos dias ao certo demorou após essa conversa e, logo em seguida, foi feita a guia um dia depois
. Demorou aproximadamente uma semana para ser liberado (...), não me recordo, porque essa parte comercial dele não era comigo (...).

MP: Sobre oferecimento de quantias ao servidor, o senhor não tem conhecimento disso?

T: Não (...), passei a informação para ele de quem era a fiscal, mas a partir daí não tem.

MP: Ele chegou a falar especificamente pro senhor (...) a questão de oferecer (inaudível)?

T: Ele só comentou (...), comentou se teria como fazer uma solicitação de algum dinheiro, de algum valor
(...).

MP: Chegou a falar pro senhor se teria como?

T: Não.

MP: Chegou a falar quem era o servidor?

T: Não.

MP: Valor que teria para passar?

T: Também não.

MP: O senhor conhece Antônio Pereira da Costa?

T: Não.

MP: O senhor disse que foram liberados?

T: Sim, foram liberados, mas não sei te afirmar quanto tempo após isso aí, porque também, nesse intervalo, a gente cumpriu as exigências do Estado
(...).

MP: O senhor disse que, depois da expedição, (inaudível)?

T: (...)
A gente teria que fazer uma informação, que seria a guia (...), aí o escritório deu problema no sistema e a gente atrasou essa informação e, por função disso,
foi suspenso a inscrição dele
.

MP: Não conseguiram nem fazer a nota fiscal?

T:
Não conseguimos nem fazer a nota fiscal, travou
(...).

MP: Constam aqui que foi liberada a proposta de (inaudível) das notas fiscal mesmo antes à omissão da entrega da guia, como isso foi possível?

T: Não, isso não é da minha competência, eu fazia a parte fiscal, a parte comercial eu não tive contato. Eu só sei que a gente fez a informação das guias, aí o processo (inaudível), se foi antes ou depois, eu só sei que, logo em seguida, a gente fez o processo das guias.

MP: Mas essa conversa do telefone entre ele e o senhor (inaudível)?

T: Não, estou falando para você que eu não sei, estou falando que isso aí, essa parte comercial, emissão de nota fiscal não era feito por mim (...), não tenho conhecimento da data que foi liberado (inaudível).

MP: O senhor mexia só com a parte fiscal?

T: Só.

MP: Foi pago alguma multa (inaudível)?

T: Pelo meu conhecimento, não.

D: (Inaudível).

T: (inaudível) no sistema, naquela ocasião, em meu escritório e, por esse motivo, não conseguiu gerar essa guia.

D: Consta aqui (inaudível), qual é o prazo, (inaudível) para que seja enviado essa guia remotamente?

T: Naquela ocasião (...), seria até o dia quinze, do dia quinze ou dia doze, não me recordo ao certo.

D: Esse ocorrido da falha do sistema, ele teve uma única vez ou teve mais vezes?

T: (...) Às vezes podia acontecer com o sistema (...) ou com algum cliente especifico também, teve algumas emissões de nota fiscal que não dava certo, porque tinha acordo (...).

D: Ocorria de o senhor, muitas vezes, enviar guias (inaudível)?

T: Sim, já aconteceu (inaudível), apresentamos uma informação que tinha (inaudível) com problema, e se a gente não mandasse gerar uma multa, então a gente a mandava zerada e fazia a substituição (inaudível).

D: (Inaudível), algum caminhão (inaudível) foi apreendido em algum posto de fiscalização?

T: Não é do meu conhecimento (...), mas nessa operação, nesse caso em especial eu não me recordo, não é do meu conhecimento. Eu só sei que ele foi impossibilitado de fazer a venda, mas aqui não tinha nenhum caminhão em trânsito (...), de meu conhecimento, não.

D: Então você quer dizer que os caminhões estavam no pátio, carregados e aguardando?

T: Não é isso que eu estou dizendo,
quero dizer que, naquela ocasião, eles estavam impossibilitados de emitir nota fiscal
e eu não tenho conhecimento se tinha caminhão em trânsito ou não.

D: Tem um limite específico do Prodeic para essa empresa?

T: Assim, tinha Prodeic. na época, a gente tinha.

D: Tem algum limite de valor (...)?

T: (...) Na época, tinha uma anuidade fiscal de vinte por cento do valor declarado no imposto. A base fiscal dele sempre seria em torno de vinte por cento.

D: (Inaudível)?

T: Eu confesso que agora não me recordo ao certo como seria, porque, na época, essa parte seria feita pelo contador da (inaudível), ‘pra mim’ só vinha (...) para fazer a parte fiscal e as informações devidas para a Secretaria do Estado e para o Ministério Público. As notas fiscais não eram emitidas em (inaudível), era o contador do administrativo que fazia essa parte.

D: Antes dessa situação ter ocorrido, a empresa ‘Londrina’, ela teve alguma fiscalização interna na SEFAZ?

T: Uns dois anos atrás, teve uma fiscalização pela SEFAZ, mas é normal.

D: E após essa diligência (inaudível)?

T: Não, ficou operando normalmente.

D: Nenhuma vez foi constatada alguma irregularidade na parte fiscal da empresa?

T: Não, nenhuma vez.

D: (...) O senhor falou que não teve (inaudível), mas nessas situações em que (inaudível), a empresa ‘Cerealista Londrina’, de alguma forma, (inaudível)?

T: Que é do meu conhecimento, não.

D: Nunca ouviu falar?

T: Nunca ouvi falar.

D: O senhor conhece a senhora Edilene Lupim?

T: Não.

D: Na época, ela era gerente de (inaudível) da empresa.

T: ‘Ah’, a Edilene eu conheci (...).

D: (Inaudivel)?

T: Não.

D: Sobre o pagamento dos devidos fiscais (inaudível), o senhor disse (inaudível)?

T: Foi (...)

D: O senhor conhece o Antônio Pereira?

T: Não (...).

D: O senhor ouviu falar que o Horácio fez algum pagamento para esse sujeito?

T: Não, não ouvi falar.”

A testemunha Luiz Gonzaga de Souza declarou que
:

“(...) Defesa do Antônio: Você conhece o senhor Antônio da Costa?

T: Sim.

Defesa do Antônio: De onde o senhor conhece?

T: Da Secretaria de Fazenda.

Defesa do Antônio: (...) O senhor trabalhou junto com ele?

T: Quando eu fui nomeado na Secretaria de Fazenda em 2006, o senhor Antônio já trabalhava na unidade na qual eu fui lotado e, possivelmente, os quatros meses após, eu fui lotado em agosto de 2006 e em abril de 2007, eu fui nomeado como gerente dessa unidade, então meu convívio era praticamente na GIEE, que era gerência de informações econômicas do Estado da SEFAZ.

Defesa do Antônio: Essa gerência, qual era a atribuição dessa unidade?

T: Nessa época que eu fui gerente, de 2007 a 2010, a atribuição da GIEE basicamente eram cuidar das informações econômicas e fiscais do Estado, então, basicamente, as informações declaradas pelos contribuintes, através do que era chamada de GIA, que é Guia de Informação e Apuração do ICMS, é administrado por essa unidade (...), basicamente, (...) uma das atribuições era essa. Resumindo isso aqui, no caso do Antônio, (...) está vinculado a esse tipo de informação (...).

Defesa do Antônio: A atuação do senhor Antônio era especificamente com as GIA?

T: Isso, ele analisava a GIA que a gente chamava de GIA substitutiva, que é quando o contribuinte declara, faz sua declaração mensal e, posteriormente, vai e retifica, diminuindo o saldo devedor do semestre. Nesse caso, a GIA tem que ser analisada para ver se, de fato, a redução pode ser concedida ou não.

Defesa do Antônio: Essa GIA substitutiva era um procedimento comum e corriqueiro entre os contribuintes (...), de fazer essa retificação?

R: (...) É uma coisa que acontece, não é o desejado a empresa declarar e depois corrigir a sua declaração, mas é aceito e é uma coisa em que existem todos os riscos (...). Só lembrando o seguinte, as GIA substitutivas, nesse período que eu fiquei gerente (...), quando eu cheguei, o Antônio já estava lotado nessa atribuição de analisar (...) e continua analisando (...), essa análise era feito manual, era gerado um relatório do sistema informatizado, o Antônio pegava aqueles casos que eram substitutivas, de redutoras de ICMS declarados e fazia sua análise. Posteriormente, eu creio que foi em 2009 (...), eu implementei uma análise mais exata disso daí, na verdade, eu tirei o poder de ser feito manualmente (...) e criei, eletronicamente, um controle. Toda vez que um contribuinte declarava uma GIA redutora de saldo devedor, automaticamente ela ficava (...) no estado que eles chamam de ‘análise’ (...), a gerência era obrigada a analisá-la de fato, o que nem sempre acontecia anteriormente (...).

Defesa do Antônio: Essa ‘em análise’, essa pendência que ficava na GIA, ela gerava alguma consequência para o contribuinte (...), por exemplo, impedir o contribuinte de emitir notas de forma eletrônica?

T: Essa questão das consequências disso daí fugiu um pouco da atribuição da minha unidade. O que eu posso dizer (...), a GIA substitutiva, quando era redutora e ficava em análise, ela não afetava (...) o que a gente chama (...), de conta corrente fiscal, ou seja, se ele declarou mil e, posteriormente, modificou a GIA para cem, o saldo devedor continuava mil lá na conta corrente fiscal. Até que ela fosse analisada e identificada se era devida aquela redução, o fiscal atribuído, que (...) era o Antônio, iria no sistema e reduziria aquele saldo de mil para cem. Enquanto ele não fizesse isso, o imposto declarado era mil até que fosse, de fato, alterado manualmente pelo servidor. Se isso trazia alguma consequência para a emissão de nota fiscal (...), não posso afirmar, porque não tenho certeza.

Defesa do Antônio: Essa possível pendência fazia com o que o cliente deixasse de emitir essa nota, porque aparentemente, pela situação, esse contribuinte que teria vindo à Londrina, ele não estava conseguindo emitir nota de algumas mercadorias que já tinha vendido para exportação (...). Era competência do senhor Antônio de liberar essa emissão dessas notas?

T: Não, especificamente essa atribuição, não. Não era dele e nem dessa unidade em que a gente trabalhava (...), nossa questão lá era simplesmente reduzir o saldo, analisar e efetivar essa redução na conta corrente fiscal. As consequências que advinham do contribuinte era outra unidade (...), provavelmente seria a gerência de nota fiscal de saída, que controlava isso.

Defesa do Antônio: Não estaria vinculado com a GIA?

T: Operacionalmente não, mas poderia trazer uma consequência, uma das quais poderia ser essa, mas não era nossa atribuição impedir ou permitir (...).

Defesa do Antônio: (...) O senhor respondeu, na condição de informante, está nos autos, nos anexos aos autos da SEFAZ e na folha noventa e um, noventa e dois, noventa e três e noventa e quatro (leitura do depoimento) esse é um procedimento comum que o senhor falou que não era corriqueiro, mas era possível fazer.

T: Sim, o contador erra na conta fiscal e retifica.

Defesa do Antônio: A denúncia afirma ainda que essa retificação alterou o valor do ICMS devido, reduzindo, além de provocar alteração do crédito, que era vetada e proibida. (...) Está correta essa afirmação? Eu pergunto pelo seguinte, o MP está dizendo que houve uma redução do ICMS que era devido. Após o senhor prestar o depoimento (...), na condição de processante da SEFAZ (...) no dia vinte e dois de junho de 2010 e no dia vinte e dois do sete, o senhor conheceu o doutor (...) Francisco de Assis Pinheiro Marques?

T: Sim, conheço

Defesa do Antônio: Ele estava lotado na sua unidade?

T: Ele era fiscal lotado também na minha unidade (...).

Defesa do Antônio: Ele elaborou um relatório fiscal no dia vinte e dois de julho (...), esse relatório tem como objetivo analisar o pedido de validação da GIA substitutiva do mês de julho de 2009 do contribuinte ‘Cerealista Londrina’, conforme documentos juntados. Ou seja, ele pegou um processo que estava sob análise do seu Antônio e refez a análise para ver se tinha ocorrido algum erro ou não, praticamente uma tutoria. Ele chega e fala assim: ‘Houve erro no preenchimento da GIA’, só que ele conclui que a GIA substitutiva enviada em vinte e seis de agosto de 2006 apresentou erros de preenchimento, porém tais erros não geraram no recolhimento menor de imposto. Isso poderia gerar alguma consequência, reduzir o imposto (...), a análise da GIA teria posto a redução dos impostos devidos da empresa (...), ele está no anexo da página cento e setenta e dois.

T: Na época (...), foi requisitado que os servidores refizessem todo o trabalho do Antônio e determinei o Francisco Pinheiro, que é uma pessoa de excelência.

Defesa do Antônio: O senhor Francisco falou que não houve prejuízo pro Estado (...).

T: (...) Esse caso específico do Antônio que aconteceu na época, eu não me aprofundei nele (...). Com relação a esse relatório do Francisco, eu teria que lê-lo com mais atenção para entender o que ele está dizendo. À época, eu sei que ele refez o trabalho do Antônio, ele constatou que a GIA substitutiva entre elas estava correta (...), então ele encerrou o trabalho que o Antônio tinha efetuado, ele foi lá e deferiu o novo valor. Agora, pelo que eu estou entendendo aí, ele tinha outra GIA substitutiva após essa ação (...), não é o que ele analisou, é uma segunda.

Defesa do Antônio: (...) Eu só queria uma noção de como seria o Francisco e a atuação dele nessa análise.

T: Foi solicitado para ele refazer esse trabalho, se eu não me engano, por um pedido da Corregedoria da SEFAZ (...), até porque tínhamos que chegar numa conclusão, se o trabalho estava certo ou estava errado (...), a contabilidade é exata: ou está certo, ou está errado, não tendo meio termo.

Defesa do Antônio: (...) No processamento dessa GIA substitutiva, existia algum requisito a ser preenchido pelo senhor Antônio, como fiscal (...), no trabalho do dia a dia?

T: Não, acho que a gente, como todo fiscal (...), é estar na legalidade. O procedimental de se apurar se o saldo devedor é aquilo ou não é de conhecimento de todo fiscal, é verificar exatidão do que foi declarado com a permissão legal da declaração e conferir os documentos fiscais, esse era o procedimento. O procedimento operacional padrão de como se fazer (...), não, efetivamente não.

Defesa do Antônio: À época, o senhor tem recordação de quantos procedimentos nesse sentido entravam e eram protocolizadas na sua gerência?

T: Devia ser uma média de duzentos por mês, era muito variado isso aí (...).

Defesa do Antônio: Quantas pessoas compunham a gerência? Era o senhor, seu Antônio, seu Francisco, tinha mais alguém?

T: (...) Acho que éramos (...) cinco ou seis (inaudível).

Defesa do Antônio: Em média, se recorda de quantos competiam com o seu Antônio para fazer análise?

T: De analisar, grande parte era feito por ele. Quando eu cheguei à unidade (...), o Antônio já estava lá (...) e tinha essa atribuição exclusiva de analisar as GIA substitutivas, basicamente era só ele que fazia isso. O que eu fiz nesses dois, três anos foi justamente dividir essa atribuição, porque eu achava que estava errada só uma pessoa fazer isso (...), eu passei de atribuir pros novos fiscais que foram lotados no concurso de 2006 (...), então, nessa época, creio que eram quatros pessoas, mas grande parte era feita por ele, cerco de setenta, oitenta por cento era feito por ele.

Defesa do Antônio: (...) Existia algum prazo para fazer essa análise dessa GIA substitutiva?

T: Não, prazo legal não, não tem prazo nenhum para isso.

Defesa do Antônio: Mas ele tinha uma média de prazo?

T: (...) Prazo legal, não. Era um trabalho operacional (...), de análise, de verificação fiscal e a pessoa não tem um tempo para fazer (...), tinha que se fazer o mais rápido possível, dentro da exatidão da legalidade exigida do cargo e da atuação.

Defesa do Antônio: Oito dias seria um prazo exíguo, muito rápido ou um prazo normal, razoável?

T: Oito dias já era um prazo muito longo.

Defesa do Antônio: Já tinha esse senso.

T: Olha, tem casos e casos. Tem casos que o contribuinte mudando pequena coisa lá em que você pegar os documentos e ver (...), tem casos que exigiam uma análise de mais documentos, de mais situações, estudar legislações, o que demandariam mais tempo. Então não posso dizer que tinha um prazo, legalmente pode ser, mas não tinha prazo (...), não posso dizer que é exigido dele cumprir um prazo de um dia, dois dias, dez dias, vinte dias, porque isso é muito variável na nossa ocupação (...).

Defesa do Antônio: (...) Era comum os agentes fazendários que estavam lotados na sua gerência se encontrarem com os contribuintes ou com os contabilistas de suas empresas?

T: A essa época, a secretária de fazenda ainda recebia contribuintes e logo depois, em 2010 ou 2011, vetou-se a entrada do contribuinte no prédio da Secretaria de Fazenda para conversar com qualquer servidor que fosse, mas eu creio que na, época, existia um ambiente lá embaixo (...), tinha uma sala com várias mesas onde você podia receber o contribuinte.

Defesa do Antônio: Então o contribuinte chegava ali, cadastrava (...).

T: Não era desejado, mas você não podia impedir de atender o contribuinte para esclarecer uma dúvida (...).

Defesa do Antônio: E o horário de atendimento, o senhor se lembra de qual que era?

T: (...) Eu creio que, nessa época, o horário era integral, das oito às dezesseis horas e o atendimento ao público, se eu não me engano (...), era à tarde
(...).

Defesa do Antônio: Com relação ao trabalho que o seu Antônio desenvolvia e desempenhava na Secretaria (...), o que o senhor tem a dizer do trabalho e da atuação dele como fiscal? O senhor trabalhou quanto tempo (...), três ou quatro anos com ele?

T: Trabalhei dois anos e meio, três anos (...). Eu conheço Antônio essencialmente e exclusivamente no âmbito do trabalho da Secretaria de Fazenda. Acho que se eu conversei com o Antônio por telefone fora do ambiente foi uma vez sobre um perrengue especificamente que eu estava precisando, conversei com ele no sábado. Tirando essa oportunidade de conversar com ele, meu relacionamento com ele foi estritamente profissional nos anos da GIEE. Profissionalmente ele é uma pessoa muito competente, até porque ele estava na unidade bem antes de eu chegar e ele fazia a mesma atribuição há alguns anos, que eu me lembre, e já tinha passado dois gerentes (...), ambos os gerentes sempre falavam da qualidade técnica dos trabalhos dele.

Defesa do Antônio: Então ele foi um funcionário competente que atendia as atribuições da gerência?

T: (...) Sim.

MP: Com relação à análise da GIA substitutiva, tinha uma ordem para análise de acordo com o que entrava ou não, ele podia passar uma na frente da outra (...), o senhor me fala dessa época de outubro de 2009, como que era?

T: (...) Bom, a partir do momento que o contribuinte entregava essa GIA e passava o status para ‘em análise’, é gerado um relatório que você vê a data de entrega dessa GIA substitutiva. O contribuinte, para que esse processo seja analisado, ele teria que solicitar, protocolar um pedido de análise de GIA substitutiva, então era (...) esse procedimento: Ele enviava pela internet esse arquivo substitutivo, a gente tinha acesso a essa declaração, sabia que ela tinha que ser feita, mas a gente não fazia nada. A partir do momento que ele foi e protocolou um processo na agência fazendária dele (...), esse processo chega na GIEE e, a partir daí, o gerente, que no caso era eu, enviava o processo pro fiscal fazer análise daquela retificação, ou seja, precisaria que ele solicitasse formalmente. Sempre aconselhei a respeitar o processo de atividade, o processo mais antigo tem que dar prioridade (...).

MP: Essa empresa ‘Cerealista Londrina’, você lembra-se de alguma GIA dessa empresa?

T: Eu lembro só dessa situação.

MP: Então você sabe se ele passou na frente a análise dessa GIA?

T: Eu não sei dizer, até porque, como eu disse, eram muitas GIA mensais e não tinha como determinar ou controlar se tinha feito isso ou não (...).

MP: O horário do expediente começava que horas?

T: Oito da manhã.

MP: Era normal alguém ir antes das setes (...), público ser atendido nesse horário?

T: Não
.

MP: E funcionários costumavam chegar antes das setes horas?

T: Sim.

MP: Seis, seis e quarenta tinha funcionário lá?

T: Alguns (...).

MP: Antônio costumava chegar nesse horário lá (...)?

T: Eu acho que sim, já vi algumas situações que ele chegava bem cedo (...).

MP: Mas atendia o público nesse horário (...), o senhor sabe se era normal (...), o senhor falou que o atendimento era só a tarde.

T: (...)

MP: Essas pessoas aqui, Horácio ou Rosana, o senhor conhece?

T: Não.

MP: Lembra-se de ter visto conversando com o Antônio (...)?

T: Não (...).

MP: Antes de serem analisadas essas GIA substitutivas, as empresas não poderiam emitir notas fiscais ou ela não pagou os tributos por ser impedido de emitir nota fiscal, por que estava esperando responder os tributos?

T: O que acontecia é que, como eu disse pro advogado, que especificamente, por isso, não. Por que tinha pressa às vezes processo? Por causa de um débito a declarar de mil, ele retifica para cem e não pagou novecentos, logicamente a SEFAZ vai querer receber isso aí.

MP: Aí ele não pode emitir?

T: Acho que o principal problema para o contribuinte é o seguinte: Ele não podia sair com a mercadoria para fora do Estado sem pagar o imposto (...), a gente chama o seguinte, quando tem regime normal em que ele paga mensal o imposto. ‘Cerealista’ geralmente paga o imposto a cada operação, então se ele está com alguma pendência no posto fiscal, esse pode exigir que ele pagasse a cada carga ou tivesse o imposto pago em dois por cento. Esse tipo de transtorno realmente causa, qualquer débito em conta corrente causa. Agora, impedimentos de emissão de notas (...), quase certeza de que não, até porque você não pode impedir o contribuinte de exercer sua atividade (...).

MP: Ele não podia liberar as cargas?

T: Não, ele liberava a carga, mas tinha que pagar o ICMS.

MP: Não podia liberar antes de pagar?

T: Não (...), ele tinha PRODEIC (...), um programa de incentivo fiscal, onde o contribuinte paga o imposto uma vez por mês só, aí ele ter que pagar cada carga sem benefícios pesa bastante (...).

D: (...) Se ele tem o benefício do PRODEIC e pagar os cem por cento, ele tem como, depois, pedir a restituição desse valor (...)?

T: Não, porque se ele está com pendência, a responsabilidade era dele
(...).”

A testemunha Joelmes Jesus da Costa relatou que
:

“Defesa do Horácio: O senhor sabe relatar (...) em que situação fiscal se encontrava a empresa ‘Cerealista Londrina’ à época dos fatos, se ela estava com emissão suspensa ou era só o Prodeic que estava com problemas?

T: (...) Apresentação de GIA.

Defesa do Horácio: O senhor lembra quando foi dado a entrada na GIA substitutiva para corrigir esse defeito que diz ser apresentado na GIA original?

T:
O que ocorreu foi o seguinte, houve uma apreensão de mercadorias da empresa (...). Com essa suspensão, teve que fazer o recolhimento de tributos na saída e, em função disso, constatou que a empresa estava com problema nessa GIA (...), foi apresentado uma GIA substitutiva, teve um procedimento, tem um prazo de tramitação tudinho
(...), é o que apuramos no processo
.

Defesa do Horácio: Esse procedimento da apresentação da GIA substitutiva, ela ocorreu em tempo recorde ou se ela teve o transcurso para sua regularização normal?

T: Ela teve uma celeridade
, porque lá, na medida em que é protocolado esse processo com a tramitação dentro da unidade fazendária, tem um prazo que deve ser cumprido pela distribuição, quem vai estar analisando (...).

Defesa do Horácio: Quantos dias foi isso, você sabe (...)?

T: Eu sei que foi logo (...)
uma semana
depois que deu esse problema lá, teve uma celeridade e, inclusive, houve essa celeridade porque a empresa estava com uma mercadoria para ser despachada para fora do Estado. Nessa situação, se enrolasse com a GIA substitutiva da suspensa (...), ela teria que recolher os tributos na saída
.

Defesa do Horácio: Qual seria o valor, você lembra?

T: Não.

Defesa do Horácio: Nesse seu relatório, o senhor constatou alguma irregularidade, se foi feita no desvio da lei ou se, simplesmente, o agente do tributo fez esse procedimento (...), se ele fez alguma coisa fora da normalidade, além da celeridade?

T: Aquilo que nos constatamos foi a aceleração do parecer, não tivemos nem acesso a esse parecer, porque o processo (...) não localizou e dizemos que foi feito, porque a empresa liberou a mercadoria sem problema nenhum, sem o recolhimento de impostos.

Defesa do Horácio: (...) Ela estava devendo impostos para o Estado?

T: Não é o que estou dizendo.
Com o problema na GIA, a empresa, mesmo tendo regime especial, que é o caso da empresa, ela paga na saída da mercadoria que tiver com problema e vai recolher os tributos na saída, então ele tinha que dar essa celeridade para regularizar a GIA e utilizar do regime especial para recolher, não de imediato
.

Defesa do Horácio: Vou relatar aqui, nos termos da denúncia do Ministério Público (...), quer dizer que transcorreu (...), praticamente quase trinta dias, então o prazo de regularização seria maior que isso?

T: Geralmente é maior.

Defesa do Horácio: Maior?

T: (...) Devido ao volume de situações que tem
.

Defesa do Horácio: Pensei que seria o prazo de sete dias referente à regularização. Apresentado a GIA substitutiva, a empresa normalmente é liberada para operar e emitir suas notas em regime especial.

T: Regularizou, aí não tem problema nenhum fazer uso do regime especial.

Defesa do Horácio: A única situação que o senhor constava nesse procedimento era que contasse a verdade de que não sabe dizer qual foi o prazo, porque foi quase trinta dias para ser regularizado.

T: É, o que serviu de base para o processo administrativo foi um serviço desencadeado pela delegacia fazendária que, inclusive, foi quem requereu, junto a corregedoria fazendária, para a SEFAZ a instauração do procedimento (...), quando há suspeita de interceptação telefônica, são várias situações que ocorreram para a instauração desse processo administrativo e a punição apenas levantou esse levantamento concluso
.

Defesa do Horácio: Nesse dia vinte e três do nove de 2009 (...), o senhor deve lembrar no seu relatório que o Horácio e a dona Rossana foram atendidas (...) com o senhor Antônio. Sabe me dizer a hora que foi registrado quando o Horácio se encontra pela manhã (inaudível)?

T: Pelo que está no processo, mas como tem a interceptação e também monitoramento que foi feito depois pela delegacia fazendária, com certeza tem no relatório deles deve ter isso aí prontamente
.

Defesa do Horácio: A hora que eles chegaram lá?

T: Isso (...).

Defesa do Horácio: Então as informações que você tem para concluir seu relatório foram baseadas somente no que foi feito na delegacia?

T:
A delegacia fazendária foi a base do procedimento (...), na comissão administrativa, no âmbito administrativo, eles que tomaram as providências de fazer a instrução processual
(...).

Defesa de Rossana: Na SEFAZ, à época, tinha um controle de acesso, um sistema de controle de acesso?

T: Tinha.

Defesa de Rossana: Esse sistema registra os horários de entrada e saída, seja de servidores ou de contribuintes (...) ?

T: Com certeza, se pediu o acesso interno ao SEFAZ, já está registrado.

Defesa de Rossana: (...) Foi identificado ou mencionado alguma coisa que envolve o horário de entrada na SEFAZ?

T: Não me recordo o horário, mas é porque (inaudível), porque, inclusive, foram fotografados.

Defesa de Rossana: (...) Durante o SEFAZ, houve algum documento trazido aos autos que identificava, seja através do sistema (...) ou de outro procedimento, o horário que ocorreu esse procedimento?

T: Deve ter no processo esse horário, porque teve encontros que foram internos na SEFAZ e teve outros que foi fora da SEFAZ (...).

Defesa do Antônio: O senhor falou que essa celeridade desse procedimento de análise da GIA substitutiva fez com que a empresa não recolhesse os impostos devidos.

T: Teria que recolher na saída da mercadoria, teria que recolher de imediato.

Defesa de Antônio: Mas se a GIA substitutiva estiver correta, não teria a obrigação de recolher esse imposto.

T: Não, mas até a análise da GIA substitutiva, teria que recolher o imposto.

Defesa de Antônio: Dessa apreensão?

T: Isso (...).

Defesa de Antônio: (...) Se a empresa não estivesse emitindo, se não botasse carga para sair, ela só ia recolher no regime especial na emissão da nota postergada depois?

T: Isso e ia deixar de usar o benefício do regime especial.

Defesa de Antônio: Para ela poder usar o benefício, teria que emitir a nota de forma regular?

T: Isso.

Defesa de Antônio: Então se a empresa ‘Cerealista Londrina’ emitir a nota depois que liberou a GIA, ele estaria dentro da legalidade?

T: Claro, com certeza.

Defesa de Antônio: O senhor já trabalhou em algum setor para fazer análises de GIA substitutivas?

T: Não.

Defesa de Antônio: Na época que o senhor atuou (...), o senhor verificou com as pessoas que trabalhavam nessa gerência que fazia essa análise qual era o prazo comum para fazer?

T: Sim.

Defesa de Antônio: E qual seria o prazo?

T: Existem prazos regulamentados, mas dificilmente esses prazos eram respeitados.

Defesa de Antônio: Esses prazos regulamentados o senhor cita várias vezes, mas, no fim, não fala qual é o prazo.

T: Pois é (...), esses prazos, muitas vezes, dependem de cada processo (...).

Defesa de Antônio: Para esse caso específico, você não chegava a verificar qual era o prazo?

T: Não (...)

Defesa de Antônio: Durante a investigação do pátio (...), vocês constataram esse suposto pagamento de propina apenas pela interceptação ou houve oitiva de testemunha?

T: Pela interceptação, pelas testemunhas que nós ouvimos (...), aí nós chegamos na conclusão, porque o principal aí foi que houve o benefício do pagamento
.

Defesa de Antônio: No momento que vocês reuniram, os três membros do PAD, vocês foram unanimes ou houve discussão para chegar nessa conclusão?

T: Não.

Defesa de Antônio: Não tiveram dúvidas?

T: Não, a gente discute para chegar em uma conclusão, se não chegar, aí a própria legislação prevê que aquele membro que discorda em concordar pode votar sozinho sem problema nenhum (inaudível)
.

Defesa da Edilene: O senhor falou que existe um prazo regulamentar de sete dias, mas que, por motivos alheios, pode-se o processo ficar parado. Aí agora hei de te perguntar o porquê do senhor acha que houve celeridade nesse processo se faz trinta dia que o processo estava lá para ser analisada?

T: Porque houve a apreensão do veículo (...) e daí para frente houve uma celeridade para que fosse liberado a pendência que estava nessa GIA
.

Defesa da Edilene: Qual a (inaudível)?

T: No posto fiscal nós temos um levantamento, porque teve um recolhimento de tributos de imediato, aí a empresa não queria que isso ocorresse (...).

Defesa da Edilene: O senhor fala também que houve fontes externas no seu relatório.

T: Tá na secretaria, tá meu nome na operação
(...).

Defesa da Edilene: Houve fontes externas?

T: (...) Não me recordo. A primeira que foi lá para contar foi a contadora (...), teve uma pessoa que foi designar primeiro para tentar manter contato com o Antônio, essa pessoa eu não me lembro (...).”

A testemunha
André Souza Borges Neto declarou que
:

“(Pergunta qualificativa) Defesa do Horácio: (...) O senhor se recorda dessa situação (inaudível)?

T: Sim, de algumas coisas (...), foi numa ação de nome ‘Mala preta’, se eu não me engano, e aí chegou à corregedoria que abriu esse processo e teve uma interceptação telefônica que apareceu o nome do acusado, abrindo o processo administrativo.

Defesa do Horácio: O senhor sabe informar para nós qual é o lapso temporal de prazo que a SEFAZ tem para corrigir a GIA substitutiva?

T: Não sei te dizer (...).

Defesa do Horácio: No relatório, você fala que tem esse prazo, então qual é esse prazo?

T: Não me recordo, porque muda constantemente.

Defesa do Horácio: (...) Dentro do prazo de vinte e oito dias que foi resolvido essa GIA substitutiva, houve uma agilidade ou está dentro do prazo normal?

T
: Pelo que eu me recordo do processo, foi feito rápido, (...) não foi percorrer aquele prazo normal, foi meio acelerado
.

Defesa do Horácio: (...) A denúncia no Ministério Público, ele fala aqui que a GIA substitutiva foi protocolada no dia vinte e seis do oito de 2009 e ele só foi resolvida o problema no PRODEIC da empresa ‘Cerealista Londrina’ no dia vinte e três do nove de 2009, ou seja, praticamente trinta dias. Aí eu lhe pergunto: Houve agilidade no processo, nessa regulamentação, nessa correção?

T: Se não me falha a memória, isso aí foi feito normal, demoraria isso, só que,
segundo (...) interceptação telefônica, (...) ele entrou no programa, aceitou a empresa por ter esse benefício para depois suspender e esperar o transcorrer normal da GIA
, se eu não me engano.

Defesa do Horácio: Eu não entendi, mas vou tentar (...), o fiscal entrou no sistema da SEFAZ, deu procedimento de que estava tudo normalizado para poder emitir e depois suspenderam novamente?

T: (...) Porque você tira do sistema e volta
.

Defesa do Horácio: Foi isso que ocorreu?

T: Não tenho certeza.

Defesa do Horácio: A ‘Cerealista Londrina’, ela estava com alguma irregularidade fiscal (...)?

T: (...)
Ela tem o benefício do regime fiscal e ela teve um problema na GIA, que eu não me recordo qual, aí foi suspenso e ela teria que recolher os impostos no ato da saída dos produtos, aí foi feito isso aí para que ela voltasse a soltar os caminhões sem o recolhimento da apuração mensal
.

Defesa do Horácio: Então, com essa restituição que tinha, ela não estava impedida de emitir, de vendas, de remessas de mercadorias, desde que recolhesse antecipadamente o pagamento de impostos.

T: Exatamente.

Defesa do Horácio: Foi apurado que o seu Horácio efetuou algum pagamento de fato para o senhor Antônio ou (inaudível) por causa do que foi falado nas escutas telefônicas?

T: Escutas telefônicas.

Defesa do Horácio: Não tem outra prova dessa situação, foi a única situação que ocorreu (...).

T: (Acena positivamente).

Defesa do Horácio: (inaudível)?

T: Não que eu saiba, não.

Defesa do Horácio: O seu Antônio já tinha respondido algum outro (inaudível) dessa citação?

T: Que eu saiba, também não.

Defesa da Rossana: (...) O senhor conheceu o senhor Luiz Gonzaga de Souza?

T: (...) Não recordo.

Defesa da Rossana: Porque na época (...), era responsável pelo setor em que o Antônio trabalhava, onde fazia análises e afins. Ele falou (...) que não há um prazo normal para a devolução do processo, porém o declarante orientou para que fosse feita a análise por ordem de chegada e que não se demorasse muito na análise, esclarecendo que essa ordem era apenas em nível de gerência da distribuição (...). Então, eu gostaria de saber onde (inaudível)?

T: Olha, tá no processo, tudo que nós fizemos está aí. Eu acredito que foi pelo próprio (inaudível), que, quando você quer ver o que foi feito no relatório de alguma empresa, você entra em um sistema lá que aparece tudo o que foi pedido, que dia foi feito, a hora, quem entrou, quem fez.

Defesa da Rossana: Vocês fizeram comparativos com outras empresas de outros processos para ver se esse processo foi (inaudível)?

T: Não me lembro (...).

Defesa da Rossana:
A comissão, quando foi feito o relatório final, ele foi unanime em sua decisão ou houve divergências?

T: Não houve divergência
(....).”

A testemunha Josemar Cavalcanti de Souza descreveu que
:

“Defesa do Horácio: Na ocasião desses fatos (inaudível), qual foram as irregularidades (inaudível)?

T:
Apresentou uma Guia de Informação do ICMS, GIA, com algumas incongruências e ficou suspenso em regime especial (inaudível), até o momento da apresentação da restitutiva
.

Defesa do Horácio: E o senhor lembra qual que era o prazo que teve para a apresentação da GIA substitutiva (inaudível)?

T: Não me lembro se foi feito uma notificação, intimação formal para o contribuinte.

Defesa do Horácio: No seu relatório (inaudível), você fala que tem um lapso temporal para apreciar em si o julgamento dessa GIA substitutiva, é isso (inaudível)?

T:
Em geral, na medida em que o contribuinte identificava se tinha alguma incongruência, no caso dele foi uma suspensão do regime especial e o pagamento do ICMS no ato, procuraria a agência para fazer a regularização. Na medida em que iam chegando, logicamente era organizado, mas não sei se existia uma semana, sete dias uteis
(...).

Defesa do Horácio: Uma média de sete dias, dez dias ou mais?

T: Não me lembro, porque não trabalhei na recepção desse documento.

Defesa do Horácio: Mas nesse relatório que o senhor fez desse caso, (...) constatou que houve uma agilidade por parte do servidor público para que se resolvesse esse problema lá da GIA substitutiva?

T:
Foi exatamente esse o ‘x’ da questão, que o Horácio foi procurar um servidor, no caso, do setor fazendário que fazia essa análise, para agilizar a GIA. O que faria em três, sete dias, fez em um (...). O ‘x’ da questão levantada pela operação ‘Mala preta’ foi exatamente de que os servidores fazendários teriam agilizado a inserção dos dados novos das substitutivas para liberar as mercadorias do contribuinte sem o pagamento antecipado do ICMS, como era de rotina
.

Defesa do Horácio: No caso aqui, como consta na denúncia do Ministério Público, a GIA substitutiva foi apresentada no dia vinte e seis do oito de 2009 (...), o processo da restituição foi liberado no dia vinte e três do nove de 2009, então, tendo corrido aproximadamente 20 dias depois, o senhor acha que houve uma atividade (inaudível). Na data em que foi feita, no prazo de vinte e oito dias, houve agilidade (...) para que fosse apreciada essa GIA, houve ou não houve?

T: (...) Cronologicamente, dependendo do volume, não sei qual era o volumo de serviço que tinha nessa unidade, mas, como foi apresentado no relatório, acredito que sim.

Defesa do Horácio: (...) Houve apreensão de carga da ‘Cerealista Londrina’ nessa sessão?

T: (...) Retenção, pois chegou ao posto fiscal, apresentou nota, verificado que havia uma incongruência na GIA, que estava com o regime especial suspenso, aí ele ficou lá paralisado
.

Defesa do Horácio: Até recolher os tributos?

T: Primeiramente naquele momento que liberou.

Defesa do Horácio: O senhor sabe dizer qual é a média de valor (...) de quando foi feito esse relatório?

T: Não.

Defesa do Horácio: Segundo consta no relatório do Ministério Público, o valor do imposto era mil, mil e duzentos reais. O senhor não lembra?

T: Não.

Defesa do Horário: (...) Qual seria a taxa do imposto que deveria ser pago no ato lá no posto fiscal, sem o regime especial?

T: doze por cento
.

Defesa do Horácio: O senhor sabe informar para nós aqui se houve encontros do senhor Horácio com o servidor nas dependências da SEFAZ lá no posto onde fazia a retenção do carregamento?

T: Sim.

Defesa do Horácio: (...) Houve fora também?

T: (...) Acho que sim.

Defesa do Horácio: (...) É comum do contribuinte ir lá na SEFAZ e pedir para ver, perguntar do processo?

T: Naquela época, sim (...).

Defesa do Horácio: Hoje não?

T: Hoje é muito pouco, porque tem (...) eletrônico.

Defesa do Horácio: Quando não era o empresário, era o próprio contador que ia?

T: Sim.

Defesa do Horácio: (...) O que o senhor falou em seu relatório sobre o pagamento de propina, o senhor fez essa afirmativa baseada no laudo do inquérito de escuta telefônica ou (inaudível)?

T: Dos áudios da SEFAZ (inaudível).

Defesa da Rosana: Você poderia nos informar se essa GIA substitutiva que foi apresentada (...), ela seria suficiente, uma vez analisada, (...) para suprir a irregularidade e implicaria na liberação fiscal?

T: Sim.

Defesa da Rosana: (...) Houve constatação de alguma irregularidade nessa GIA substitutiva?

T: Não me lembro (...).”

A testemunha Helton Alves de Oliveira revelou que
:

“Defesa de Antônio: Ela disse, em uma das gravações, que contou para ele (inaudível) para resolver esse problema, isso é verdadeiro?

T: Sim.

Defesa de Antônio: O senhor foi quem protocolou o pedido para identificar e corrigir o erro da guia?

T: Não.

Defesa de Antônio: Sabe quem protocolou?

T: Não sei, suponho que seja o contador dele.

Defesa do Antônio: O senhor foi uma vez lá para ver, a pedido do Horácio ou de alguém, como é que estava esse processo (...)?

T: No começo, sim. Fui uma vez na secretaria de fazenda ver uns processos que ele me passou.

Defesa do Antônio: O senhor disse a ele (inaudível)?

T: Na secretaria da fazenda, porque a gente estava sempre ali na secretaria, já que a profissão da gente é isto, se tinha algum problema ali a gente estava ali de vista (...), a gente protocolava aí, descontava e ia para aquele setor (...).

Defesa do Antônio: Um desses contatos que ele fez (...), o senhor percebeu que ele iria fazer uma (inaudível)?

T: Não, comigo não.

Defesa do Antônio: O senhor sabe a índole dele como funcionário (...), como que ele é visto dentro da SEFAZ?

T: Não tinha conhecimento (...).

Defesa do Antônio: A Rosana (...) fala que o senhor aconselhou ela a não levar nenhuma proposta ao senhor Antônio, porque ele já estava quase aposentando e ele era uma pessoa, o senhor ditava assim, honesta e que dificilmente aceitaria qualquer proposta.

T: (...) A gente via a pessoa e eu achava isso aí
(...).

Defesa do Antônio: Então confirma (...) que ela procurou por esses motivos e que o senhor aconselhou ao contrário. (...)

Defesa da Edilene: O senhor chegou a (inaudível) que o Horácio e a Luciana estiveram, no dia do fato lá, sacando dinheiro no banco do Bradesco?

T: Não.

Defesa da Edilene: Nem participou e nem (inaudível)?

T: Não, nem participei e nem (inaudível).

Defesa da Edilene: Quando o senhor esteve lá na SEFAZ a pedido do Horácio, foi só o senhor ou teve mais alguém lá?

T: Teve uma vez só, certo, e teve outra vez, salvo engano, que (inaudível).

Defesa da Edilene: Mas com o Horácio, você nunca foi?

T: Não.

Defesa da Edilene: O senhor teve indícios de que essa corrupção foi (inaudível)?

T: Eu fiquei de vista após a abertura da mala preta levando esse (inaudível), tomei conhecimento ali.”

O réu HORÁCIO declarou que
:

“(Pergunta qualificativa) J: Isso que consta na denúncia em relação à sua pessoa é verdade ou não?

R: Não.

J: Como seu nome veio parar nessa operação ‘Mala preta’?

R: Não sei o porquê (...), acho que essa operação, se me tinha como suspeito, por que não me fiscalizaram? Depois disso aí, a gente perde a credibilidade, os amigos que a gente tinha fecham as portas (...).

J: O senhor era proprietário dessa ‘Cerealita’, na época?

R: Era, vendi tudo para pagar as contas, porque a coisa desencadeou de um jeito que eu não consegui trabalhar mais.

J: Qual era o nome fantasia?

R: ‘Cerealista Londrina’.

J: (...) Endereço era Avenida Pinheiros José da Silva Thiago (...), Água Clara (...), Cafezal, é isso?

R: Isso.

J: O senhor tinha, na época, a Prodeic?

R: Tinha.

J: E o senhor ofereceu alguma coisa pro senhor Antônio Pereira da Costa?

R: Nunca ofereci nada.

J: (...) Por que o Ministério Público disse que o senhor ofereceu?

R: (Não responde).

J: (...) O senhor conhece a dona Rosana?

R: Conheço.

J: O que o senhor é dela?

R: Nada. Ela era minha amiga e já foi funcionária
.

J: (...) Nessa época aqui, ela era sua funcionária?

R: Não.

J: Nessa época aqui, ela trabalhava onde?

R: Na empresa dela aqui em Cuiabá.

J: Qual era a empresa dela?

R: (Inaudível).

J: Ela não era perto da sua empresa?

R: Não, tanto que ela tem empresa até hoje.

J: O senhor sabe quem é que alterou o valor de imposto sobre circulação de mercadorias e serviços que deveriam ser recolhidos no Estado de Mato Grosso em favor da sua empresa?

R: Não sei.

T: Quem é Osmar Favini?

R: Meu contador. Tenho dois contadores, que é o Osmar (...) e Waldemir (...).

J: O senhor sabe que tem uma conversa sua aqui com ele que foi interceptada com ordem judicial e que o Ministério Público aponta como sendo uma conversa que comprova o seu envolvimento com esse crime (...), o que o senhor tem a dizer sobre isso?

R: (...) Não me lembro
.

J: Aqui o senhor Osmar Favini diz o seguinte (Leitura da transcrição de interceptação), quem é o Tininho?

R: É o contador Waltemir.

J: Ele foi para Santaren (Leitura da transcrição de interceptação). Não conversei com o Tininho, não sei se ele chegou a falar isso com você, Horácio, de que o Tininho disse que tinha uma empresa em Cuiabá que estava vendendo e poderia trabalhar com as notas de lá e ia ver isso. O senhor lembra dessa conversa?

R: Não lembro (...), estou no Cafezal e a mercadoria que foi enviada foi para Paranaguá. O que tem haver Sinop, o posto fiscal de Sinop (inaudível).

J: O senhor disse que estava parado e sem poder trabalhar no posto de Sinop.

R: Não, não tem lógica, porque para lá não é meu (inaudível).

J: Está dizendo que não era o senhor?

R: Não (...), ali eu não passo (...). Esses caminhões estavam tudo no pátio da minha empresa, não tinha nem como ir para lugar nenhum, que eu me lembre (inaudível).

J: Quem que é o seu Ricardo?

R: Ricardo é o rapaz que eu vi (inaudível) na importação, na época. Ele me parou, lembro até hoje, acabou perdendo (inaudível).

J: Foi o seu Osmar Favini que falou com o senhor sobre o Antônio?

R: Eu não lembro
(...).

J: O senhor lembra o número de telefone que você utilizava na época?

R: 998754456, 9987272 E 99877676.

J: Isso em 2009 (...), todos eram da mesma época?

R: É, isso (...).

J: Você tinha telefone fixo ou não?

R: Da empresa.

J: (...) O senhor lembra qual era o número?

R: 33831394.

J: O senhor lembra o número do Osmar Favini?

R: Não.

J: O senhor lembra-se do número do outro contador lá (...), o Tininho?

R: (...) Também não.

J: O senhor falou com a Rosana na época sobre esse problema?

R: Que eu me lembre, eu acredito que eu falei. Não me recordo bem, eu tinha pedido para ela verificar para mim, porque, como eu disse, não estava emitindo notas (...), não posso afirmar cem por cento
.

J: Tem uma conversa sua com ele que diz o seguinte: Que, no dia vinte e dois do nove e de 2009 (...), o senhor conversou com a dona Rosana Patrícia e mandou que ela fosse na sede da SEFAZ para procurar o Antônio Pereira da Costa. O senhor fez isso?

R: Não me lembro, nem conhecia o senhor Antônio e vim a conhecer uma vez lá na secretária da fazenda (...).

J: Você mandou ela oferecer mil reais para ele?

R: Não me lembro.

J: Não se lembra ou não mandou?

R: Eu não mandei (...).

J: Então o que quer dizer aqui (...): ‘Eu queria que você fosse lá’, o senhor falando para ele, de acordo com o que está na denúncia, ‘Fosse lá conversar com ele pessoalmente, dar um ‘milão’ para ele aí (...)’, deixa bem claro isso.

R: Faz tempo e algumas coisas,
eu não lembro
(...).

J: (...) O senhor lembra que a dona Rosana foi lá?

R: Sei que ela foi lá junto comigo (inaudível).

J: Quem que é o ‘Heltinho’?

R: ‘Heltinho’ não é o contador dela que estava falando aqui há pouco?

J: É essa pessoa que veio fazer aqui com a gente e não veio?

R: Acho que sim, eu não sei.

J: Da onde que ela tirou um envelope com mil reais?

R: Não sei
(...).

J: O seu Antônio, que foi ouvido na polícia, (...) disse que a dona Rosana anotou o telefone dela no envelope e, em seguida, passou o envelope com o número de telefone para ele e este não analisou o que tinha no envelope. O senhor sabe disso?

R: Não sei
, dela eu não sei (inaudível).

J: Quem que é que seria a empresa beneficiada com essa liberação das notas fiscais?

R: (...) A minha empresa que ia emitir nota e quem iria receber era o Ricardo, que é uma empresa de exportação e importação, não tendo meu nome mais
.

J: Aqui consta que, depois dessa oferta de mil reais, a dona Rossana teria ligado pro senhor e teria dito que as coisas eram bem maiores do que o imaginado, aí, então, o senhor combinou de vir para cá no dia seguinte. Isso aconteceu (...)?

R: Não (...), eu sei que eu vim para Cuiabá, agora, por onde andava eu não sei.

J: Quem é o ‘Hermano’?

R: (...) é um amigo meu que, sempre quando eu preciso das coisas, ele resolvia para mim (...).

J: O senhor que lembra que foi um dia com ela lá na SEFAZ.

R: Isso.

J: Foi nesse dia que tiraram as fotos?

R: Não sei
(...).

J: Nesse dia, você estava junto com o ‘Hermano’?

R: Se não me falha a memória, acho que foi o ‘Hermano’ que me trouxe aí (...).

J: Quem que é Edilene?

R: Ela é uma funcionária nossa
.

J: Consta que o senhor acertou com o Antônio por sete mil reais. Isso é verdade ou mentira?

R: (...) Não está certo. Até então (...), quando eu vim falar com o Antônio, eu expliquei toda a minha situação para ele, implorei para ele e ele falou que ia analisar (...), se estivesse tudo ‘ok’, ele ia liberar (...), não me recordo direito, mas foi isso
.

J: Qual é o nome da sua esposa?

R: Raquel Lopes (inaudível).

J: Tem um diálogo aqui falando com a Raquel, onde você conta para ela que deu sete mil reais para o fiscal. Isso aconteceu?

R: Eu posso ter falado assim por força de expressão para pressionar os contadores, porque o erro que eles fizeram foi muito grave
.

J: Para pressionar os contadores que você falou com sua esposa?

R: (...) Posso ter comentado com ela, não me lembro (...), faz muito tempo
.

J: O senhor fala no telefone com uma pessoa para pressionar um terceiro, como é que o terceiro ia ficar sabendo do que estava falando?

R: (...) Faz muito tempo, eu não me lembro
.

J: Depois dessa vez que você esteve lá na secretaria, você foi lá fazer o que (...), o senhor disse que não foi para oferecer dinheiro, então foi fazer o que?

R: Fui lá conversar com o Antônio, explique a situação para ele (...), que eu estava com essas mercadorias para exportação (inaudível), que já estava guia e o prazo, acho que era cinco dias para poder, não lembro o prazo (...), do nada, passando hoje e passando amanhã, eu encontrei com ele e lembro que ele falou assim, que tinha analisado a cotação e, se estivesse tudo ‘ok’, ele ia excluir do sistema (...), foi essa conversa que tive com ele
.

J: Só?

R: Só.

J: Tem mais alguma coisa a declarar em sua defesa?

R: (...) Até o policial falou ‘que podia ter pegado o senhor’, aí eu falei, já que falaram que eu estava dando dinheiro pro fiscal, ‘Por que não me prenderam na hora?’, falei para ele, ‘porque você ia ver que não tinha nada disso.’ (...).

J: O crime não consiste só de você entregar algo para ele, só de prometer já consta
.

R: Mas eu não acertei nada com ele (...).

Defesa do Horácio: (...) Na declaração, o senhor confirma que preencheu essa declaração na agência fazendária da cidade de Sapezal (inaudível)?

R: Sim, eu lembro que fui interrogado, mas detalhes eu não lembro (...).

Defesa do Horácio: O senhor confirma que, no depoimento do senhor (inaudível), o senhor disse o seguinte: que a empresa ‘Cerealista Londrina’ (inaudível) em regime especial, que o declarante prestou depoimento junto à delegacia fazendária, afirmando que o senhor queria ficar calado. O senhor confirma isso?

R: Sim (...).

Defesa do Horácio: Escusa-se saber o seguinte: se só responder em juízo as perguntas (inaudível) e, nessa oportunidade, lhe ofereceram a delação premiada, confirma?

R: Sim.

Defesa do Horácio: Para que o senhor denunciasse servidores da fazenda (...) envolvidos na operação ‘mala preta’. O senhor confirma?

R: Sim, como que eu ia fazer denúncia se eu não conhecia nada, não sabia de nada?

Defesa do Horácio: E aí o senhor confirma que (inaudível), sendo que o declarante não aceitou, porque não havia motivos para tal. O senhor confirma?

R: Não lembro, acho que sim (...), faz tanto tempo.

Defesa do Horácio: Depois o senhor disse (...) que, no mesmo dia, o senhor recebeu uma ligação de que a empresa ‘Cerealista Londrina’ já estava emitindo as notas fiscais normalmente e não conhece o senhor Antônio Pereira da Costa, fiscal e servidor público da SEFAZ, tendo contato apenas com os servidores que atenderam na SEFAZ.

R: Sim.

Defesa do Horácio: No momento em que teve contato, você sabia que o nome dele era Antônio?

R: Eu nem conhecia ele (...).

Defesa do Horácio: Aí o senhor afirmou o seguinte: que o indivíduo teria declarado em relatório policial efetuado no âmbito de sua estada em Cuiabá no dia vinte e três do nove de 2009, inclusive constando registro fotográfico de sua presença na SEFAZ conversando com o servidor Antônio Pereira da Costa, folha cento e vinte e dois e cento e vinte e três dos autos. Informa que alguns fatos são verídicos, mas que esclarece (inaudível), quando disse que tinha enviado sete ‘paus no rabo de um fiscal’ não queria dizer que tinha pago um servidor e sim analisado o processo na SEFAZ. Confirma?

R: De imposto que eu vou pagar (...) na mercadoria não ia dar sete mil, por que vou dar sete mil pro fiscal?

Defesa do Horácio: Mas o senhor confirma isso?

R: Eu não lembro (...).

Defesa do Horácio: Depois o senhor disse o seguinte: Que na verdade, está aí a gravação, (...) falou aqui na intenção de receber sete mil reais do senhor Osmar Favini e Walter Costa (...) pelo prejuízo que estava tendo pelos caminhões parados.

R: Não lembro se falei aquilo
, faz tempo
.

Defesa do Horácio: Aí o senhor disse que queria conversar com a sua esposa.

R: Então, eu acho que eu conversei com a minha esposa, eu não lembro, pois faz tanto tempo (...), algumas coisas que está aí eu não lembro.

Defesa do Horácio: Aí o senhor deixou claro que não houve qualquer solicitação ou pagamento de propina ao servidor Antônio da Costa.

R: Primeiro que eu não conhecia ele, então não tem como chegar de imediato, oferecer propina para ele ou ele pedir para mim, não tem nem como e nós nunca fizemos isso.

Defesa do Horácio: O senhor declarou também que não era possível dar dinheiro, porque o senhor era muitíssimo amigo do José dos Santos, que era secretário da fazenda na época.

R: Sim, se eu tivesse de pedir algum benefício ou favor, eu ia no secretário, pois era amigo meu.

Defesa da Rosana: No depoimento, afirmou que a questão da proporcionalidade do valor das supostas propinas e do valor dos custos na eventualidade da emissão da nota. (...), as notas eventualmente emitidas sem benefícios fiscais e que estavam travadas em razão da guia seria de valor inferior à propina que está sendo alegado (...)?

R: Sim, porque o produto para exportação o imposto é zero (...), não tem necessidade.

Defesa da Rosana: Então, se você realmente pagasse (...), o valor seria?

R: Só precisava pagar ICMS e frete, mais nada, pois o imposto é zero para exportação.

Defesa da Edilene: (...) O que você gastaria se fosse pagar na época?

R: (...) Não tenho nem noção hoje, porque as coisas mudaram muito.

Defesa da Edilene: (...) Estava impedido de emitir notas fiscais para vendas sem os benefícios?

R: Não.

Defesa da Edilene: Podia emitir na hora?

R: Podia.

Defesa da Edilene: Só tinha que pagar o tributo?

R: Sim.

Defesa da Edilene: (...) Para esclarecimento de um questionamento do juiz sobre os caminhões que falam sobre as supostas gravações que seriam do senhor para a viagem para Sinop do caminhão. (...) A Sinop fica situado em que ‘br’, em que direção em relação à Paranaguá?

R: (...) É ao contrário, um meia três a sentido de Santarém.

Defesa da Edilene: Não tem saída de lá para Paranaguá?

R: Não, não tem.

Defesa da Edilene: E Paranaguá seria por lá ou seria por outro (inaudível)?

R: Não, até que pega aqui, pega e passa por dentro de Cuiabá e vai para Paraná.

Defesa da Edilene: Vai para Paraná por Rondonópolis?

R: É.

Defesa da Edilene: Então são rodovias distintas?

R: Sim.

Defesa da Edilene: (inaudível) O senhor pode dizer a quanto tempo começou a trabalhar com cereais (...), o início da sua atividade aqui em Mato Grosso, quando que foi?

R: (...) Comecei em 1999.

Defesa da Edilene: Em 1999 até esse ato, você foi alguma vez fiscalizado pela polícia estadual.

R: (...) Não tinha, porque eu pagava todos os impostos (...), porque, dentro do Estado, eu era isento e para fora do Estado tinha incentivo. Para que fazer coisa errado?

Defesa da Edilene: O senhor falou que a dona Rosana, ela foi sua funcionária, é isso?

R: Sim.

Defesa da Edilene: E quando ela saiu de lá, ela abriu uma empresa de atividade semelhante a sua?

R: Sim, ela arredou uma maquininha e foi trabalhar, porque ela já sabia, pois trabalhou muitos anos comigo(...).

Defesa da Edilene: Até hoje, ela continua com as atividades dela?

R: Até hoje ela está no ramo.

Defesa da Edilene: Ela atua totalmente independente, apesar dela ter, aparentemente, o nome (...).

R: Porque a minha marca não é registrada, então se você quiser abrir dez empresas com meu nome, você consegue.

Defesa da Edilene: O senhor se expunha a abrir mão do seu sigilo bancário e fiscal para, à época dos fatos, (...) se comprove se foi sacado essa quantidade de dinheiro, tanto em pessoa física quanto jurídica (...)?

R: Tá liberado (...).”

Veja-se que, conforme ressaltado pela própria defesa de HORÁCIO [nas razões recursais], ele
“
não nega ter feito a malsinada afirmação via telefone – que havia dado R$ 7.000,00 (sete mil) reais para um fiscal –, especialmente para seu contador e demais funcionários da empresa
”
, embora tenha justificado que
“a fez com único intuito de advertir seus funcionários sobre o prejuízo decorrente de falhas, especialmente por parte de sua assessoria contábil”
.

A ré ROSSANA declarou que
:

“(Pergunta qualificativa) J: É verdadeiro ou não?

R: Não.

J: O que aconteceu então?

R: Na época, eu já não trabalhava mais com o Horácio. Trabalhei com Horácio em uma época anterior e eu abri uma empresa aqui em Cuiabá (...) e
, na época, aconteceu dele me ligar uma vez e pedir pra mim’ ajudar ele por causa que
estava com uns problemas de guia na SEFAZ
e para conseguir ir lá
, porque ele ficava em Cafezal (...),
na época, eu fui e tive acesso, mas (...) para perguntar como estava o processo, se estava tudo ‘ok’, se faltava algum processo (...), aí o rapaz falou que estava tudo ‘ok’ e que poderia sair, só que tinha todo um trâmite e foi isso que eu passei ao Horácio, na época
.

J: Essa história de oferecer ‘milão’, a senhora não ofereceu?

R: Não.

J: Horácio mandou a senhora oferecer dinheiro lá?

R: Não (...).

J: (leitura de transcrição de interceptação), esse diálogo não aconteceu?

R: (Nega com a cabeça).

J: (Leitura de transcrição de interceptação), aconteceu isso mesmo, senhora?

R: Não (...), aconteceu uma vez de eu ir na SEFAZ só ele falar para mim, mostrou realmente os processos, viu como que estava, o encaminhamento estava tudo ‘ok’ e tinha que esperar trâmite normal (...).

J: E por que aqui no telefone a senhora fala pro Horácio que tinha mil reais no envelope (...)?

R: Não sei.

J: A senhora não nega (...), a senhora voltou depois com o Horácio na SEFAZ?

R: Voltei.

J: E o que aconteceu nessa segunda vez?

R: Nessa segunda vez, o Horácio que perguntou e ele deu essa informação pro Horácio (...), deu essa informação pro Horácio e deixou claro que iria liberar no outro dia.

J: A senhora sabe por que seu nome foi envolvida nessa operação aqui (...), por que a senhora veio a ser denunciada por esses fatos?

R: Bom, eu também, igual falei pro Horácio, não entendo o porquê, não sei se porque eu
fiz um favor para ele de ir na SEFAZ
(...).

MP: (inaudível).

R: Isso eu tenho certeza que não deve ter sido por esse horário (...), eu chego à empresa às setes (...), antes disso, a gente passou no ganha-tempo (...), não posso te afirmar o horário, porque eu não lembro, mas às seis e quarenta eu não fui.

MP: (Inaudível).

R: A gente saiu do ganha-tempo e passamos lá na SEFAZ com o moço. Acho que nem agendaria na época, eu não agendei nenhuma vez (...).”

A ré EDILENE:

“(Pergunta qualificativa) J: É verdadeiro ou não?

R: Não, eu mantenho meu depoimento (...).

J: O que foi que a senhora declarou na ocasião?

R: (...) O pessoal ia me perguntando da história de algumas ligações que o Horácio tinha feito e eles insistiam, eu fui contando como a história, como que se teve conhecimento de que a empresa tinha um erro (inaudível), eles começaram a insistir para eu afirmar que havia tido pagamento, que eu tive ligação do Horácio (...), insistindo ‘pra mim’ afirmar: ‘Você sabe que houve esse pagamento.’ (...), ‘Não posso falar. Tudo que você me contar da história, como que foi, das coisas que foram ditas na ligação, eu vou manter, agora eu afirmar para você que houve esse pagamento (...), não posso afirmar.’, aí ele insistiu: ‘Você tem que me dizer, sim.’ (...), então tenho que dizer ‘não’, porque eu não posso afirmar que eu vi. Estava em Sapezal, tenho ligações de lá e ele estava nervoso, falando um monte de coisa (inaudível), eu me lembro de todas as ligações, mas eles insistiam. No decorrer da história, fui contando para eles como que foi que fiquei sabendo, como foi que ele ligava, o que ele estava fazendo, agora, quando eles estavam insistindo (...), tinha que afirmar se houve ou não houve, falei: ‘Não posso afirmar (...).’.

J: Na época, a senhora era gerente administrativa da empresa (inaudível)?

R: Na época da ocorrência e da investigação, sim
(...).

J: Consta aqui na ligação da senhora e do Horácio, que seriam os interlocutores (leitura da transcrição), a senhora lembra da ligação (...), a senhora lembra dele ter relatado que ele pagou sete mil reais de propina para um agente da SEFAZ?

R: Eu me lembro de uma ligação que ele fez (...), estava nervoso e falava que ‘vou ter que desembolsar
, enfiar sete paus
(...)’, mas, em nenhum momento, ele deu como conclusivo (...) que ele fez
(...).

J
: Ele fazia referência de que tipo?

T: Ele fazia referência: ‘Ah, não sei se vai liberar, será vou ter que enfiar sete paus (...).’, eu me lembro de uma ligação disso tipo
.

J: A senhora se lembra se a dona Rosana esteve na SEFAZ (...)?

R: (...) Eu não sei se ela esteve lá. A ‘Rô’ sempre me dava auxílio, acho que a gente estava esperando a liberação (...) para poder usar o regime especial que era solto (...), a gente estava nessa expectativa, então a ‘Ró’ me dava notícias.

J: Ela trabalhava na empresa também ou ela tinha outra empresa?

R: Não, ela tinha outra empresa (...).

J: E porque ela lhe dava notícias dessa empresa?

R: Porque a gente já tinha, anteriormente, trabalhado juntos (...).

J: O que ela fazia?

R: Ela fazia parte comercial de venda de arroz (...), essa ligação, esse apoio, ela estava aqui em Cuiabá, então ela sempre ajudou a gente.

J: (...) Acabou que liberou a emissão das notas, não liberou?

R: Liberou.

J: O que foi necessário para liberar?

R:
O que bloqueou foi um débito que gerou na SEFAZ por conta de uma GIA informada errada, aí nosso contador entrou com um processo (...) para correção da GIA. Aí, enquanto não se corregia essa GIA, tinha-se esse débito na SEFAZ e não podia utilizar-se do regime especial, então o que liberou foi (...) reavaliar a GIA, perceber que foi erro do contador, daí foi colocado a GIA nova e aí foi totalmente liberado pro regime especial
(...).

J: Os diálogos que estão aqui na denúncia demonstram que o que aconteceu é que o fiscal teria recebido um dinheiro para fazer essa liberação, pelo menos para passar na frente dos outros. (leitura da transcrição), você se lembra desse diálogo?

R: Não lembro específico dessa conversa (...), não lembro nem como que deram a notícia de que estava liberado mesmo (...).

J: (leitura da denúncia) A senhora tem alguma coisa a declarar a respeito?

R: Eu tenho que afirmar que, realmente,
o que bloqueou (inaudível) foi a nota escrita de maneira errada e o que liberou o regime especial dela de novo foi só depois de analisada a nova GIA informada e revista todos os cálculos da nova informada, eles viram realmente que foi um erro, tiraram o débito e foi liberada esse caminhão
, acho, se eu não me engano, uns trinta dias que correu
(...).

J: Com relação a esse pagamento de sete mil reais (...), estou lhe perguntando em relação ao diálogo onde ele relata o que ia fazer, como ia fazer, o que teria que fazer (...), conforme eu já li para a senhora.

R:
Nas ligações realmente teve essas ações (...), que ia ter que fazer isso, que ia ter que enfiar dinheiro, isso aí eu confirmo que teve nas ligações
.

MP: A senhora se recorda na época, em relação a esse entrave (...), muitos caminhões estavam lá (inaudível)?

R: Olha, não tinha necessidade de ficar parado, porque o que iria pra Rondônia, que era o maior do grupo, a gente só começou a recolher os impostos antes. Carregava o caminhão, emitia as guias e ia. Na verdade, é o regime especial (...), podiam emitir as notas normal.

MP: (inaudível).

R: Olha, acho que é em torno de setecentos e pouco reais, porque (inaudível) tinham reduções, eram setecentos por caminhão que dava de imposto, mas não posso afirmar com toda certeza (...).

MP: Mas se refere à época que trabalhava como (inaudível) interno, também?

R: Isso (...),
os caminhões que ficaram presos
e as demais vendas não influenciou nada,
mas só que tinham mais ou menos uns cincos caminhões que estavam carregados com feijão, na época, que era para ir para uma empresa (...), foram os caminhões que tiveram que esperar
.

MP: (Inaudível)?

R: Porque, sem a regime especial, a gente não conseguia os trâmites para levar à essa empresa que ia exportar.

MP: (Inaudível)?

R: Eu não consigo, agora, me lembrar realmente se foi mandado (...), eles ficaram uns dias esperando, só que eu não consigo lembrar se houve sigilo ou não houve, mas que ficou menos de uma semana eu tenho certeza (...), não posso afirmar e não lembro certinho o que foi feito nesses dias de espera.

MP: (Inaudível)?

R: Foi quando,
a gente tinha o costume de soltar as cargas sem o recolhimento dos impostos e numa passagem no posto fiscal ali de Rondônia, que vai para Rondônia (...), o fiscal foi conferir e ‘tava’ com o regime especial bloqueado, aí ele parou o caminhão e o motorista ligou para a gente: ‘Olha, parou aqui (inaudível) e que a gente deveria (inaudível)’. Foi nesse evento que a gente ficou sabendo (...), chamou contador, chamou ‘não sei quem’ para ver o que era esse valor na SEFAZ, aí os contadores foram ver que era uma GIA que foi informado errado e que gerou esse débito na SEFAZ, mas foi realmente (inaudível) foi no momento que esse caminhão foi parado
.

MP: (Inaudível)?

R: Eu acho que essa situação foi passado por Valtemir, que é um contador dentro da empresa e nem foi direto pro Horácio (inaudível). A gente não sabia o que tinha acontecido, a gente tinha um contador dentro da empresa que era o Valtemir (...), daí ele foi verificar o que era e depois não era da alçada do meu conhecimento (...).”

Por fim, o réu ANTÔNIO também negou todas as acusações
.

Em que pese todos os argumentos levantados pelas defesas dos apelantes
, após detida análise da prova documental [especialmente das interceptações telefônicas, dos relatórios policiais e documentos do processo administrativo da SEFAZ - ofício no 043/2009/GS/COFAZ/SEFAZ] e da prova oral colhida em juízo [principalmente das declarações dos investigadores de polícia], chego à idêntica conclusão do magistrado singular, inexistindo qualquer dúvida quanto à responsabilidade criminal imputada aos réus na denúncia.

Com efeito, a bem lançada sentença deve ser integralmente mantida,
cujos fundamentos adoto,
per relationem
, como razões de decidir, em virtude da intensa e acautelada análise das pretensões deduzidas
,
in verbis
:

“
2.3 Da materialidade

A materialidade do delito está demonstrada pelos seguintes documentos:

- Interceptações telefônicas, transcritas de fls. 342.

-
Protocolo de GIA Substitutiva fls. 182/186, do anexo I.

- Deferimento da GIA Substitutiva fls. 177, do anexo I.

- Relatório Policial fls. 404
.

2.4 Com relação à autoria dos denunciados:

2.4.1 QUANTO AO FATO 1

Conforme relatório, o denunciado HORÁCIO era proprietário e administrador da empresa CEREALISTA LONDRINA, que era beneficiária de incentivo fiscal, em decorrência de falha do seu contabilista a empresa efetuou o lançamento de informações errôneas da GIA.

Tal situação ensejou na restrição administrativa junto a SEFAZ/MT, impedindo que a supracitada empresa emitisse notas fiscais eletrônicas, conforme interceptação telefônica no dia 17/09/2009, às 10h24min.

[...]

Osmar Favini: como que é?

Horácio: Pelo jeito não vai liberar essa semana, eu tenho que mandar uns produtos para exportação e estou parado sem poder trabalhar no posto de Sinop, entendeu?

Osmar Favini: Viu, é o seguinte, Tininho ta aí eu não sei se...

Horácio: Ele foi para Santarém, Tininho. O erro foi Tininho foi do escritório, de quem foi? [...]

Ainda, a empresa estava prestes a fazer o um envio de uma carga como exportação, o que não seria possível realizar devido as restrições, conforme interceptação telefônica no dia 21/09/2009, às 07h19min.

[...]

Ricardo: viu se pode me confirmar se os primeiros 05 containeres eles saíram daí?

Horácio: Não, Ricardo, eu to carregando o primeiro caminhão agora, e que esse caminhão não chegou, chegou tudo final de semana ta? Eu to carregando o primeiro caminhão agora ta, e até a tarde quero ver se eu carrego uns cinco ou seis caminhões [...].

Na iminência de perder seu cliente, HORÁCIO manteve contato com ROSSANA, em 22/09/2009, em interceptação telefônica, onde determinou que a acusada propusesse vantagem indevida ao responsável pelo andamento de seu procedimento administrativo
.

[...]Horácio: eu to sem emitir nota, por causa de uma GIA que apresentaram errados. E agora é o seguinte, e lá no escritório, fica o cara vai liberar, liberar, e eu liguei para o cara agora, falou que o processo chegou na minha mão agora e tem um monte na frente e só vai liberar depois de amanhã, queria Rossana que você fosse lá conversar com ele pessoalmente, dá um “milão” para ele entendeu, fala: não rapaz vê aí e a gente dá uma gratificação para você, fala assim pra ele, uns mil real para você.

Rossana: Vou lá [...]

ROSSANA então, buscou o FTE ANTÔNIO e, segundo as interceptações telefônicas, o ofereceu a quantia de mil reais, que não foi aceita no momento. Na data 22/09/2009 às 10h43min, houve o seguinte diálogo.

[...]

Rossana: Horácio, o homi não quer dinheiro não fio.

Horácio: Não? O que ele falou?

Rossana: Eu fiz o seguinte: Eu falei assim: O seu Antônio o que é que a gente pode fazer, ele desceu com os processos me mostrou tudo bonito e aí eu falei... Aí quando ele falou vou ter que fazer muita hora extra, eu falei é agora né?

Horácio: hahum.

Rossana: Então faz o seguinte, botei meu telefone no..., eu já tava vendo o envelope na minha mão, ai eu botei meu telefone no envelope falei assim: faz o seguinte: faz ai, e qualquer coisa que ficar por trás a gente vê o que a gente faz, tal, tal, tal. Dei pra ele entender que o envelope tinha dinheiro né. [...]

Conclui-se como fato, pelo conjunto probatório, que HORÁCIO, como mentor, e ROSSANA, ofereceram vantagem indevida ao funcionário público ANTÔNIO, para que ele determinasse ato de ofício, que no momento, não aceitou
.

Pelo exposto, CONDENO os acusados HORÁCIO e ROSSANA por terem incorrido nos atos tipificados pelo artigo 333, caput, do Código Penal Brasileiro.

2.4.2 QUANTO AO FATO 2

A negativa por parte do ANTÔNIO, quanto o recebimento da vantagem indevida, não perpetuou, gerando assim a continuidade delitiva e um novo fato na presente ação penal.

No mesmo dia, 22/09/2009, às 15h28min, a acusada ROSSANA se dirigiu à sede da SEFAZ/MT, para executar a missão delegada por HORÁCIO. Desta feita acompanhada pelo contador Helton.

Já na sede da SEFAZ/MT, o acusado ANTÔNIO insistiu para que houvesse comunicação direta com ROSSANA, solicitando que ela ligasse para o então fiscal.

ROSSANA entrou em contato com ANTÔNIO, e posteriormente manteve contato com o mentor da ação delituosa, HORÁCIO, em telefonema realizado no mesmo dia às 16h33min, dizendo
:

Rossana: não tenho uma notícia boa não fio.

Horácio: Não?

Rossana: Ele acabou de me ligar ele falou que o problema é bem maior do que a gente pensa e aí ele falou assim, ai ele falou para o Helton, pedi para aquela menina que veio hoje cedo aqui me ligar que eu quero falar é com ela, aí eu liguei para ele. Eu falei para ele: ta seu Antônio, mas não tem jeito da gente resolver agora, ele disse agora não, porque eu já estou de saída.

Horácio: hum.

Rossana: A gente resolve amanhã 7h30min da manhã, eu entro aqui 7:30 ai eu falei amanhã 7h30min eu to aí. Aí eu falei assim: me dê um adiantamento porque eu tô com três caminhões presos, se me garante que a gente libera amanhã? Aí ele fez bem assim... haam, haam amanhã a gente vê.

Horácio: hum hum hum...

Rossana: Só isso, deu uma risadinha sem graça e falou amanhã a gente vê.

Horácio: Dinheiro, dinheiro, dinheiro, dinheiro.

Rossana: É eu também entendi, eu também entendi.

Horácio: Vou pegar um carro e vou amanhã aí ta? [...]

Conforme o diálogo, expressamente ambos entenderam que FTE ANTÔNIO estava interessado em negociar com os administradores da empresa CEREALISTA LONDRINA LTA e LONDRINHA ALIMENTOS LTDA.

A investigação policial, levou até o acompanhamento de investigadores de toda ação que ocorreria no dia seguinte, 23/09/2009, que por volta das 06h40min, na sede da SEFAZ/MT, HORÁCIO e ROSSANA, novamente ofereceram vantagem indevida ao fiscal de tributos estaduais ANTÔNIO, para determiná-lo a praticar ato de ofício, qual seja: liberação da expedição de notas fiscais eletrônicas da empresa CEREALISTA LONDRINHA.

Destaca-se que não havia expediente no horário que os mesmos foram flagrados pelos investigadores na sala de ANTÔNIO, conforme depoimento da testemunha Luiz Gonzaga, fls. 665, in verbis
:

Advogado: o horário de atendimento, o senhor lembra se era da manhã ou a tarde?

Luiz: a SEFAZ trabalhou em dois períodos que eu estive lá, creio que nessa época o horário era integral das 8h as 16 horas e o atendimento ao público se não me engano era a tarde, de manhã era só interno.

Juíza: o horário de expediente começava que horas?

Luiz: 8h da manhã.

Juíza: era normal alguém ir antes das 7h, público ser atendido antes desse horário?

Luiz: Não.

Ato contínuo, às 8h55min, HORÁCIO entrou em contato com sua funcionária, gerente administrativa e financeira da empresa CEREALISTA LONDRINA, ora acusada, EDILENE, e conversou o que segue:

Edilene: Oi?

Horácio: Até meio dia tá liberado a coisa aí.

Edilene: Acertou?

Horácio: Haam, sete pau fia.

Edilene: Ave Maria.

Horácio: Sete pau e nos estamos usando o crédito acima do devido. Entendeu?

Edilene: Então a Ro falou isso pra mim ontem.

Horácio: Ela vai imprimir, vai tirar para nós, para nós vê, nos estamos usando...

Edilene: A gente tem uma redução, estamos usando acima da redução.

Horácio: Meio dia manda o menino consultar aí ta?

Destaca-se que o comparecimento de HORÁCIO e ROSSANA à SEFAZ/MT, para encontrar ANTÔNIO, foi registrado por fotografias, e em processo de sindicância o fiscal afirmou a ocorrência de tal encontro, conforme depoimento à fl. 112 do anexo.

Inegável a ocorrência de tal encontro, seja por meio das interceptações telefônicas, seja pelo relatório policial e registros fotográficos, ou até mesmo depoimento do acusado ANTÔNIO em sede de sindicância.

Na mesma data, Horácio reafirmou o valor pago ao fiscal, em interceptação telefônica registrada na mesma data, com sua funcionária Raquel, veja
:

[...]Raquel: E hoje já trabalhou aí, viu o negócio ai?

Horácio: Já, já enfiei sete pau no rabo de um fiscal para poder liberar um negócio aí.

Raquel: Eeee..

Horácio: Quero ver quem vai pagar se o Tininho se o Favini quem vai pagar isso. [...]

Extrai-se dos diversos diálogos que houve o pagamento no valor de R$ 7.000,00 ao então FTE ATÔNIO. À fl. 863, que exatamente no dia da negociata, 23/09/2009, foi debitado da conta corrente pertencente a empresa LONDRINA ALIMENTOS LTDA, um valor de R$ 7.000,00 e mais no dia anterior, consta cheque compensado no valor de R$ 1.000,00, o mesmo montante que fora prometido no FATO 1.

Às 13h38min, do mesmo dia, HORÁCIO comunicou a gerente Edilene que o sistema já estava liberado para emissão de notas fiscais: Veja
:

Edilene: Oi?

Horácio: Viu já tá liberado já. Ta. [...]

Horácio: Aí eu vou lá no fiscal agora levar a “bufunfa” dele.

Edilene: Vai levar o que?

Horácio: A “bufunfa”, sete pau.

Edilene: E ele librou sem tá o dinheiro na mão?

Horácio: Qualquer coisa ele bloqueia de novo se não liberar né?.

Edielen: Ah ah... [...]

O requerimento formulado em 15/09/2009 pela CERELAISTA LONDRINHA LTDA, solicitando a validação da GIA SUBSTITUTIVA, foi deferido pelo servidor fazendário, ora acusado ANTÔNIO PEREIRA, em 23/09/2009, consoante fl. 177 do anexo I. Tal situação não se traduz em mera coincidência, conforme depoimento da testemunha Joelmes, veja
:

Advogado: nesse procedimento da apresentação da GIA substitutiva, ela transcorreu em tempo recorde ou teve um transcurso para a sua regularização normal?

Joelmes: ela teve uma celeridade, porque à medida que protocolado lá esse processo tem uma tramitação dentro da SEFAZ onde tem uns prazos que devem ser cumpridos, porque no caso dessa GIA ai tem que ser feito uma análise técnica da situação. [...].

Além, houve declaração do senhor Hermano que, disse ter conduzido os acusados HORÁCIO e ROSSANA até a SEFAZ/MT por duas vezes, na data de 23/09/2009, bem como que, no intervalo de uma dessas visitas os denunciados passaram na agência Barão de Melgaço do Bradesco, vide fls. 152/154.

A testemunha Osmar, contator do denunciado Horácio, informou que tomou conhecimento que HORÁCIO estava pagando propina para um fiscal da SEFAZ/MT para liberar o regime especial.

Foi comprovado pelo conjunto probatório e depoimentos que HORÁCIO e ROSSANA praticaram o crime de corrupção ativa, entretanto entende-se que tal prática somente foi uma continuação daquela descritas pelo parquet nos FATOS 1, ou seja, deve ser evitado a ocorrência de bis in idem
.

Sequer houve um período interruptivo nos atos executórios do iter criminis ̧ sendo assim, os fatos são os mesmos em continuação da negociata ilegal.

(...)

Quanto o acusado ANTÔNIO, conclui-se como fato, pelo conjunto probatório, que resta inequívoca o aceite da negociata, inclusive com exigência de valor muito superior ao tratado inicialmente.

Indiscutivelmente o mesmo após ter um encontro antes do horário regulamentar de atendimento ao público, antes até mesmo do expediente interno, concluiu com uma celeridade totalmente anormal o processo administrativo de substituição de GIA.

Corrobora com tal conclusão o saque do montante prometido ao fiscal, as diversas interceptações telefônicas e as informações privilegiadas que o promitente HORÁCIO tinha da liberação de expedição de nota fiscal eletrônica de sua empresa
.

Pelo exposto, CONDENO o acusado ANTÔNIO por ter incorrido no tipo penal previsto no art. 317, caput, do Código Penal.

2.4.2.1 Quanto a majorante prevista no §1o do art. 317 do CP. É previsto no § 1o do art. 317 do Código penal uma majorante, em que supostamente o acusado ANTÔNIO teria incorrido, in verbis: § 1o - A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional.

Não houve a elucidação da ocorrência de retardo, ausência de prática ou a prática de ato que infringia o seu dever funcional, uma vez que pelo conjunto probatório não foi constatado que a GIA substitutiva ou o pedido administrativo continham falhas ou irregularidade que o acusado ANTÔNIO conscientemente não tenha observado.

O doutrinador Rogério Grecco, em sua obra Código Penal Comentado, 5a Edição, p. 900, destaca que:

Comprovado que o réu se valeu do cargo público que ocupava para solicitar vantagem indevida, está configurado o delito de corrupção passiva. Não constatando que, após o recebimento da vantagem indevida o agente efetivamente tenha deixado de praticar ou retardado ato de ofício, a majorante do §1o do art. 317 não está configurada. (TJRS, Ap. Crim. 700179525 57, 4a Cam. Crim., Rel. Gaspar Marques Batista, j. 3/5/2007).

A conjectura leva ao tomar como fato que ANTÔNIO praticou o crime de corrupção passiva para “adiantar” a análise do pedido administrativo feito junto a SEFAZ/MT, entretanto não foi comprovado efetivamente que após o pagamento da vantagem ele tenha deixado de praticar qualquer ato previsto em seus deveres funcionais
.

Pelo exposto, DEIXO DE MAJORAR a pena do crime de corrupção passiva, pelo incurso do previsto pelo §1o do art. 317 do Código Penal.

2.4.3 QUANTO AO FATO 3

Em decorrência dos fatos supracitados, houve a instauração de sindicância contra o denunciado ANTÔNIO, por meio da portaria
043/2009/GS/COFAZ/SEFAZ
, publicada no Diário Oficial do Estado de 22/12/2009, vide fls. 42/44 do anexo
.

Em 23/06/2010 às 16h30min, na sede da Corregedoria Fazendária, houve o colhimento de depoimentos em processo administrativo disciplinar supracitado, dos denunciados ANTÔNIO, HORÁCIO e EDILENE
.

A denunciada EDILENE, advertida das penas de falso testemunho, afirmou que a restrição existente que impedia a empresa CEREALISTA LODNRINA de expedir nota fiscal eletrônica foi afastada por intermédio de procedimento regular junto a SEFAZ/MT, inclusive no prazo regulamentar, vide fls. 160/162 do anexo, in verbis
:

[...] que não foi pago valor algum para que fosse agilizada a análise do processo da empresa CEREALISTA LONDIRNA LTDA, pois inclusive esta análise ocorreu dentro dos sete dias previstos pela SEFAZ; que não conhece o senhor ANTÔNIO PEREIRA DA COSTA, fiscal de tributos da SEFAZ [...]; que o senhor HORÁCIO afirmou para a declarante que iria dizer ao senhor OSMAR FAVINI e VALTENIR que tivera um prejuízo de sete mil reais, por conta do erro do escritório na GIA ICMS, para que o mesmo tivesse consciência do erro grave que haviam cometido, e que os mesmos teriam de arcar com esse prejuízo; que a declarante se recorda que o senhor HORÁCIO contou a mesma estória envolvendo os sete mil reais e que essa estória somente servia para pressionar os contadores OSMAR FAVINI e VALTENIR [...].

É evidente que a denunciada EDILENE tinha pleno conhecimento dos fatos envolvendo a corrupção ativa e passiva, uma vez que, em 23/09/09 às 13h38 mim, houve o contato direto com o denunciado HORÁCIO, que detalhou os planos, in verbis
:

Horácio: viu, tá liberado já, ta?

Edilene: ta?

Horácio: ta.

Edilene: O cara olhou para você?

Horácio: Aham. Não, eu falei com ele.

Edilene: Meio dia e mio o Helton desceu para lá para liberar o negócio, eu liguei para ele só almoçar e descer meio dia e meio.

Horácio: Então, já tá lá, pode liberar já, já liguei lá, já liguei para ele ver com a Valesca, ta? Agora vou lá no fiscal para levar a “bufunfa” dele.

Edilene: Vai levar o que?

Horácio: A “bufunfa”, sete pau.

Edilene: Ah, ele liberou sem ta o dinheiro na mão?

Horácio: É, ele confiou né, mas ele bloqueia de novo se não liberar né?

Edilene: Aham, aham [...]

Ocorreu então um falso testemunho pela denunciada EDILENE, em sede de sindicância da SEFAZ/MT, pois a mesma conhecia a irregularidade e o modus operandi de toda a ação delituosa.

Em momento posterior, em 29/06/2011, em sede de inquérito policial, a denunciada EDILENE apresentou declarações diversas das que já havia feito, as quais são mais compatíveis com os diálogos registrados em interceptação telefônica, conforme fls. 228/231, in verbis
:

‘Que a declarante diz que como Horácio tinha pressa no retorno do regime especial, pois tinha que liberar uma carga de feijão para lote de exportação para Paranaguá-PR, bem como liberar outras cargas da empresa, e sem o regime especial teria de pagar o imposto na saída das mercadorias, em virtude disso procurou a pessoa de ROSSANA PATRICIA TAVARES TEIXEIRA e de HELTINHO (contador) para resolver esse problema junto a SEFAZ/MT [...]; Que a declarante respondeu que teve conhecimento desse problema, bem como tomou conhecimento que Horácio ia pagar propina para um fiscal da SEFAZ/MT para liberar o regime especial, mas não ficou sabendo por HORÁCIO o nome do fiscal; [...] Que a declarante se recorda dos telefonemas e do valor que iria pagar [...].’

O denunciado ANTÔNIO, negou que agiu mediante pagamento de vantagem indevida, vide fls. 110/113 do anexo.

Apesar de haver verossimilhança nas afirmações feitas pelo Ministério Público, quanto a organização do falso testemunho feito pelos acusados HORÁCIO e ANTÔNIO, não restou comprovado mediante depoimentos, documentos ou quaisquer provas.

Os depoimentos prestados pelos denunciados HORÁCIO e ANTÔNIO estão respaldados pelo princípio da autodefesa, uma vez que, já foram caracterizados seus atos como crimes previsto em legislação penal.

Por insuficiência de um conjunto probatório mínimo, ABSOLVO os acusados HORÁCIO e ANTÔNIO da acusação referente a prática de crime previsto pelo art. 342, §1o, do Código Penal.

Por sua vez, a prática do crime de falso testemunho pela acusada EDILENE é evidente, havendo provas documentais em fase administrativa e policial, ainda interceptações telefônicas que comprovam sua pela consciência das infrações penais realizadas pelos demais acusados
.

Por esse motivo, CONDENO a acusada EDILENE pelo crime tipificado no art. 342 do Código Penal
.

2.4.3.1 Da majorante prevista no § 1o do art. 342 do CP.

É previsto no § 1o do art. 342 do Código penal uma majorante, em que supostamente a acusada teria incorrido, in verbis:

§ 1o As penas aumentam-se de um sexto a um terço, se o crime é praticado mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta.

Em vista da evidente consequência penal em que ensejaria todo a arquitetura criminosa ocorrida, sob o pleno conhecimento da acusada EDILENE, a fim de dificultar a produção de provas pela autoridade policial e a detentora da ação penal contra os acusados HORÁCIO, ROSSANA e ANTÔNIO.

Por esse motivo, EDILENE causou grave dano ao conhecimento e instrução dos fatos aquilatados, incorrendo na tentativa de produzir efeitos na presente ação penal.

Pelo exposto, MAJORO a pena do crime de falso testemunho, pelo incurso do previsto pelo §1o do art. 342 do Código Penal.”

Em reforço, integro ainda o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça:

“(...) as investigações apontaram e, posteriormente a instrução criminal confirmou, consoante reconhecido pelo r. juízo de piso, os fatos vertidos na denúncia, restando evidente a materialidade e a autoria dos crimes narrados (...).

No caso concreto, do conjunto probatório constante dos autos, ficou certo de que os apelantes Horácio e Jéssica ofertaram, e que o apelante Antônio aceitou vantagem indevida (...).

Igualmente restou comprovado que a apelante Edilene cometeu o delito de falso testemunho dificultando a produção de provas pela autoridade policial e a detentora da ação penal contra os demais apelantes.

Nota-se que o juízo a quo examinou, minuciosamente, as conversas interceptadas, confrontando-as com o conjunto probatório documental cujo resultando apontou, de forma certeira, para a condenação dos apelantes.

A negativa dos apelantes não encontra respaldo nas provas colacionadas aos autos, sendo nítida a busca ardilosa para esquivar-se de suas responsabilidades, sendo desnecessário, portanto, maiores digressões sobre o tema.”

Nesse contexto, comprovada a prática dos crimes previstos nos arts. 317, 333 e 342 do CP, não há falar em absolvição dos réus,
por qualquer argumento sustentado nas razões recursais
.

Passo à dosimetria

HORÁCIO CARDOSO DA SILVA (corrupção ativa
[22]
)

Na primeira fase, o juiz singular fixou a pena-base em 8 anos de reclusão e 60 dias-multa, negativando as seguintes circunstâncias judiciais:

“
Quanto à culpabilidade, concluo que fora demonstrado que o réu inequivocamente não aproveitou de uma situação posta, e sim buscou e administrou todo um esquema criminoso para conseguir o que buscara. Sua culpabilidade é demonstrada por meio de ímpeto em corromper o fiscal, realizando diligências e tratativas
.

Quanto aos antecedentes, destaca-se que o réu já estava sendo investigando em outra operação, sendo determinado a quebra de seu sigilo telefônico. O denunciado agiu como se experiência tivesse para corromper servidores públicos, sendo que em nenhum momento teve quaisquer dúvidas quanto ao que deveria fazer.

Quanto a conduta social, o réu criou por meio de vínculos empregatícios e de prestadores de serviços (contabilistas) uma verdadeira arquitetura criminosa. Destaca-se que o mesmo era empregador e utilizou de tal situação para aglomerar pessoas dispostas ao crime, incentivando-as. Sua conduta social é reprovável. (...).

Quanto aos motivos do crime, o acusado organizou todo o esquema criminoso para economizar em pagamento de impostos, por ter benefícios fiscais, em decorrência de um erro de seu contabilista, sendo esse um risco completamente em decorrência da atividade que exercia. É completamente reprovável qualquer tipo benefício quanto as suas motivações, devendo ser agravado por tal situação
. (...)

Quanto as circunstâncias do crime, destaca-se que a principal negociata entre os denunciados ocorreu na sede da SEFAZ/MT, mostrando que pouco se importavam com as circunstâncias imorais que praticavam
. (...).

Pelo exposto, fixo a pena-base em 8 (oito) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.”

Exceto a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias do delito – que possuem motivações idôneas –, as demais vetoriais [antecedentes e conduta social] devem ser afastadas, porquanto negativadas em elementos constitutivos/inerentes ao tipo penal e/ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação da pena basilar.

Logo, elegendo a fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativada [três], fixo a pena-base em 3 anos de reclusão e 13 dias-multa.

Na segunda fase, excluo a agravante prevista no art. 62, I, do CP
[23]
, pois já considerada para negativar a culpabilidade [
“administrou todo um esquema criminoso”
], caracterizando
bis in idem
.

Destaco o seguinte acórdão do STJ:

“O Juízo sentenciante, no tocante à análise da personalidade, considerou, ainda, que o Paciente "foi o mentor do crime, planejou e arquitetou a ação delituosa (...)", todavia, o mesmo fundamento foi utilizado como agravante, na segunda fase de dosimetria, conforme o disposto no art. 62, inciso I, do Código Penal (agente que "promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais"), em ofensa ao princípio do
non bis in idem
.”
[24]

Assim, inexistindo agravantes ou atenuantes, assim como causas de aumento ou diminuição, na terceira fase, torno a pena definitiva do
réu HORÁCIO em 3 anos de reclusão e 13 dias-multa, em regime aberto, sem substituição por restritivas de direitos, em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Nesse sentido:

“A existência de uma circunstância judicial desfavorável obsta a substituição da pena corporal por restritivas de direitos (STJ, AgRg no HC no 506.689/SP).”
[25]

ROSSANA PATRICIA TAVARES GOMES (corrupção ativa)
.

Na primeira etapa, o magistrado estabeleceu a pena basilar em 5 anos de reclusão e 10 dias-multa, negativando as seguintes circunstâncias judiciais:

“Quanto a culpabilidade, concluo que fora demonstrado que a ré em nenhum momento se opôs a prática do crime, assumindo uma postura proativa em todo o incurso criminoso, demonstrando completo interesse no resultado da corrupção ativa. (...)

Quanto aos motivos do crime, a acusada cooperou fielmente com o acusado HORÁCIO, buscando insistentemente um resultado positivo por parte do fiscal, em decorrência dos motivos que ensejaram sua participação serem de sua alçada na empresa que trabalhava, a mesma também administrava as empresas envolvidas. (...)

Quanto as circunstâncias do crime, destaca-se que a principal negociata entre os denunciados ocorreu na sede da SEFAZ/MT, mostrando que pouco se importavam com as circunstâncias imorais que praticavam
.”

No caso, apenas a culpabilidade deve ser afastada, porquanto a condutada da ré não extrapolou os limites da normalidade para este tipo de crime.

Portanto, escolho o patamar de 1/6 para cada circunstância judicial depreciada [duas], para fixar a pena basilar em
2 anos e 8 meses de reclusão e 12 dias-multa
, a qual torno definitiva, ante a ausência de agravantes e atenuantes, ou majorantes e minorantes, em regime aberto, sem substituição por restritivas de direitos [circunstâncias desfavoráveis].

ANTÔNIO PEREIRA DA COSTA (corrupção passiva
[26]
)

“
Quanto a culpabilidade, concluo que fora demonstrado que o réu inequivocamente não aproveitou de uma situação posta, e sim buscou aumentar as vantagens ilegais que lhe foram propostas, evidenciando o seu ímpeto em tirar proveito na posição que ocupava
.

Quanto a personalidade do agente, o acusado tinha o dever moral e funcional de procurar fazer valer a lei contra aqueles que tentam afetar o erário estadual, de contramão, de maneira ardilosa, negociou e aumentou em sete vezes os lucros inicialmente propostos pelos demais denunciados. Mostrando seu completo desprendimento com relação a moralidade do serviço público ou o significado do cargo que ocupara.

Quanto aos motivos do crime, o acusado com extremo ímpeto em obter vantagem financeira em decorrência das suas funções traçou todo uma organização com os demais denunciados, a fim de lhes tirarem proveito. Destaca-se a iminência da perda das oportunidades de negócios pela CEREALISTA LONDRINA LTDA. (...).

Quanto as circunstâncias do crime, destaca-se que a principal negociata entre os denunciados ocorreu na sede da SEFAZ/MT, local de labor do fiscal, mostrando que pouco se importavam com as circunstâncias imorais que praticavam
.”

À exceção da culpabilidade e das circunstâncias do delito – que devem ser mantidas pelos seus próprios fundamentos –, a personalidade e os motivos do delito devem ser excluídos, porquanto negativados em elementos inerentes ao tipo penal.

Logo, elejo o patamar de 1/6 para cada circunstância judicial negativada [duas], para fixar a pena-base em
2 anos e 8 meses de reclusão e 12 dias-multa
, a qual transformo em definitiva, dada ausência de agravantes e atenuantes, ou causas de aumento e diminuição,
em regime aberto
, sem substituição por restritivas de direitos [existem circunstâncias judiciais desfavoráveis].

Noutro giro, não há qualquer reparo a ser realizado no valor da pena pecuniária
[27]
, porquanto o juiz da causa, para fixá-lo, considerou as boas condições financeiras do réu, nestes termos:

“Observa-se que o endereço que o acusado apresentou em toda a instrução processual é localizado em condomínio de luxo da Capital, evidenciando que, apesar do cometimento de delitos, o acusado possuí uma excelente condição financeira. Atento ao art. 60, caput e §1o, do Código Penal, ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em três vezes o valor do salário-mínimo.”

Nos termos do art. 60 do CP,
“na fixação da pena de multa o juiz deve atender, principalmente, à situação econômica do réu”
. O § 1o do referido ainda dispõe que
“a multa pode ser aumentada até o triplo, se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, é ineficaz, embora aplicada no máximo”
.

Destarte, preservo o valor imposto na sentença.

Em situação semelhante, assim decidiu este Tribunal:

“Uma vez demonstrado que o indivíduo apresentava boa situação financeira, à época dos fatos, recebendo considerável salário mensal, a aplicação do valor unitário, em relação à pena pecuniária – dias-multa –, acima do mínimo legal, encontra-se justificado,
mormente quando não apresentada qualquer impossibilidade de arcar com o pagamento
.”
[28]

Noutra vertente, assiste razão ao apelante ANTÔNIO quanto à falta de fundamentação da decretação da perda do seu cargo público.

De fato, o magistrado sentenciante apenas mencionou o dispositivo leal para justificar a sua decisão. Veja-se:

“Por fim, DECRETO A PERDA DO CARGO DE FISCAL TRIBUTÁRIO ESTADUAL do denunciado ANTÔNIO PEREIRA DA COSTA, com fundamento no art. 92, inciso I, do Código Penal.”

Ocorre que a perda da função pública não é efeito automático da sentença e sua decretação depende de fundamentação idônea, observada as minúcias de cada caso concreto, o que minimamente não foi apontado pelo juiz singular.

O parágrafo único do art. 92 do CP preceitua que o referido efeito não é automático e deve ser motivadamente declarado na sentença,
in verbis
:
“Os efeitos de que trata este artigo não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença”
.

Ademais, à luz de mandamento com assento constitucional, a fundamentação de todas as decisões, tal como resulta da letra do art. 93, IX, da CF, constitui verdadeira garantia voltada a impedir que o livre convencimento motivado do magistrado se torne inaceitável arbítrio judicial.

Não por outra razão, o STJ extraiu interpretação segundo a qual a perda do cargo ou função pública prevista no art. 92, I, do CP exige, para a sua incidência, que haja fundamentação concreta e específica,
in verbis
:

“Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, à exceção dos casos do crime de tortura - que não é a hipótese dos autos - , a perda de cargo ou função pública prevista no inciso I do art. 92 do Código Penal não é consequência automática da condenação, sendo necessário existir fundamentação concreta e específica para esse desiderato, o que não foi delineado, na espécie, pelas instâncias ordinárias.”
[29]

No mesmo sentido é o posicionamento deste Tribunal:

“A perda do cargo ou da função pública de que trata o art. 92, inc. I, do Código Penal, não é efeito automático da condenação criminal, razão pela qual o seu decreto não prescinde de motivação expressa e específica na sentença contendo a exposição dos motivos que ensejaram o cabimento da medida, nos termos estipulados pelo parágrafo único do referido dispositivo legal, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes do STJ e do TJMT. Recurso de apelação criminal conhecido e provido.”
[30]

“A imposição de perda do cargo depende de adequada motivação, não podendo ser aplicada irrefletidamente, como efeito automático da condenação.”
[31]

Com efeito, impõe-se revogar a penalidade acessória.

EDILENE BARBOSA DUPIM
(falso testemunho, art. 342, § 1o, do CP
[32]
)

Na primeira etapa, o juiz da causa estabeleceu a pena-base em 3 anos de reclusão e 10 dias-multa, negativando as seguintes circunstâncias judiciais:

“
Quanto a culpabilidade, concluo que fora demonstrado que a ré não aproveitou das diversas oportunidades que teve de cooperar com a verdade dos fatos, seja perante a comissão de Sindicância, a autoridade Policial ou este Juízo, evidenciando que sua intenção inequivocamente era de cooperação com a injustiça penal, livrando seus conhecidos de qualquer condenação
. (...)

Quanto aos motivos do crime, as motivações da ré eram claras, isentar os denunciados de quaisquer consequências perante os danos sociais que haviam produzidos. Mesmo após anos sem qualquer envolvimento com os acusados, a ré manteve a inconsistência de seus depoimentos, a motivação principal inequivocamente é a busca por injustiça criminal.

Quanto as consequências do crime, as consequências somente não foram piores pela eficiência das autoridades policiais em diligenciarem e agirem com rapidez perante a situações de extrema suspeita. A acusada poderia ter levado a uma isenção administrativa em fase de sindicância, a um arquivamento de inquérito ou a absolvição injusta perante a este juízo, se toma como extremamente graves as consequências que quase conseguira obter.

(...)

Quanto as circunstâncias do crime, destaca-se que a acusada compareceu perante autoridade administrativa, autoridade policial e autoridade judicial, alterando o seu depoimento em todas as oportunidades, demonstrando o completo desrespeito com a legislação vigente e o significado das instituições públicas.”

À exceção da culpabilidade – que deve ser conservada pelos seus próprios fundamentos –, os motivos e as consequências do crime devem ser extirpados, porquanto as suas motivações integram a causa de aumento reconhecida pelo magistrando, na terceira etapa da dosimetria, caracterizando, portanto,
bis in idem
.

De igual modo, as circunstâncias do delito também devem ser afastadas, pois seus fundamentos já foram embutidos na culpabilidade.

Assim, fixo a pena basilar em 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, inexistentes agravantes e atenuantes.

Na terceira etapa, conservo a majorante inserta no art. 342, § 1o, do CP na fração mínima de 1/6, para estabelecer a pena
em
2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa
, tornando-a definitiva, pois ausente qualquer outra causa capaz de alterá-la. Ficam mantidos o
regime aberto
e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Por fim, em sede dos embargos de declarações – acolhidos para anular o julgamento em virtude da falta de intimação dos advogados da pauta – os réus
também
aduziram que a redução das penas [no acórdão] lhes permitia a celebração do acordo de não persecução penal [essa questão não foi levantada nas razões recursais].

Nas contrarrazões aos embargos, assim se manifestou a Procuradoria-Geral de Justiça:

“(...)
esta Procuradoria Criminal Especializada adota o entendimento segundo o qual a retroação de norma processual penal mais benéfica em ações penais em curso até o trânsito em julgado
, bem como na mais atual doutrina do processo penal, o Acordo de Não Persecução Penal é aplicável também aos processos iniciados antes da vigência da Lei 13.964/2019, desde que ainda não transitados em julgados e mesmo que ausente a confissão. IV – Reafirmação deste entendimento pela Segunda Turma do STF nos autos do HC 220.249/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin, no qual se concedeu a ordem, à unanimidade, “para reconhecer a retroatividade do art. 28-A do CPP e determinar a conversão da ação criminal em diligência, a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura de Acordo de Não Persecução Penal, caso preenchidos os requisitos”.(...) (RHC 207880 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-02-2023 PUBLIC 16-02-2023)

Na espécie, todavia, o pedido de remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação acerca do interesse e/ou possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal, ao que parece,
não se mostrou formalizada nos autos
, cingindo-se à informação prestada pelos próprios embargantes no sentido de que após o julgamento do recurso de apelação,
estes subscritores entraram em contato com o Ministério Público Estadual
, mais especificamente com a assessoria do seu honrado representante, o ilustre doutor Sérgio Silva da Costa, que informou que o acordo não será ofertado.

Diante disso, entende a defesa que o v. acórdão foi omisso ao não remeter os autos ao MP para manifestação acerca da possibilidade ou não de oferecimento do ANPP, o que se requer nesta oportunidade.

Tal pedido encontra guarida em reiteradas decisões do c. Supremo Tribunal Federal, através das quais decidiu, monocrática e colegiadamente, pela retroação dos institutos trazidos pela lei no 13.964/2019 e sua aplicabilidade aos casos que ainda não possuíam trânsito em julgado até sua promulgação
. (ID no 199011183 – fls. 43).

A despenalização, representada pelo ANPP, constitui espécie de negócio jurídico pré-processual (ou incidentalmente, como é o caso dos autos) entre o Ministério Público e o investigado/réu assistido por seu defensor.

Nos autos em tela, apesar do entendimento desta Procuradoria Criminal Especializada quanto à possibilidade de pactuação da plena até o trânsito em julgado, não há inciativa formal da lavra dos apelantes, quanto à inequívoca intenção de pactuar e, muito menos, quanto à decantada negativa formal de oferecimento pelo órgão ministerial de 1o grau
.

Portanto, a via de integração dos embargos de declaração demonstra-se inadequada para fins de minutar-se uma não persecução penal.

Caso os apelantes tenham interesse na elaboração, antes do imediato trânsito em julgado do presente feito, que procurem oportuno tempore a Procuradoria Criminal Especializada para as delimitações e, por fim, a elaboração do termo
.”

Sobre a possibilidade de retroatividade da Lei no 13.964/2019, assim me posicionei em julgado desta Câmara Criminal:

“Não desconheço que a jurisprudência pátria é pródiga em não permitir o ANPP após o oferecimento da denúncia.

Cito precedentes:

“O acordo de não persecução penal é inaplicável após o oferecimento da denúncia. Precedentes: HC 216.849-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/8/2022; RHC 201.228-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/3/2022; RHC 200.310-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 22/10/2021; ARE 1.254.952-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 18/11/2021”[1].

“O acordo de não persecução penal ‘instituído pela Lei n. 13.964/19 esgota-se na fase pré-processual, não incidindo em casos em que, como o presente, já ocorreu o oferecimento da denúncia’ (ARE 1.293.627-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)”[2].

“‘A decisão agravada está conforme a jurisprudência majoritária deste Superior Tribunal, de que o acordo de não persecução penal se aplica a fatos ocorridos antes da Lei n. 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. O caráter predominantemente processual do art. 28-A do CPP e a razão de ser do instituto conduzem a se sustentar que sua retroatividade, diversamente do que ocorre com as normas híbridas com prevalente conteúdo material, deve ser limitada à fase pré-processual da persecutio criminis’ (AgRg no REsp n. 1.993.219/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 9/8/2022)”[3].

“2. Hipótese em que o acordo de não persecução penal foi oferecido após o oferecimento da denúncia, quando inclusive já se encontrava finalizada a instrução criminal.

3. O acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, implementado pela Lei n. 13.964/2019, é um instituto jurídico pré-processual entre a acusação e o investigado.

Trata-se de fase prévia e alternativa à propositura de ação penal.

4. O oferecimento extemporâneo da proposta de ANPP é causa de nulidade absoluta, nos termos da jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal”[4].

“O acordo de não persecução penal - ANPP, previsto no art. 28-A do Código de Processo penal, é um instituto da justiça consensual, cabível durante a fase inquisitiva da persecução penal, sendo limitada até o recebimento da denúncia, que visa à solução de problemas criminais por meio de um instrumento a ser firmado com o Ministério Público e tem a possibilidade de resolver a prática de um delito de médio potencial ofensivo, sem a necessidade de um processo penal, trazendo, dessa forma, celeridade e economia de recursos, vez que não se precisa movimentar a máquina judiciária”[5].

A propósito, o próprio Des. Marcos Machado, Relator do presente RESE, ao analisar situação semelhada em outra oportunidade, decidiu de maneira diametralmente oposta, como se vê:

“‘O acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei n. 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’ (STF, AgR no HC 191464/SC).

‘A retroatividade do art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, se revela incompatível com o propósito do instituto, quando já recebida a denúncia [...] a denúncia foi recebida [...] antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, em 23/1/2020, tendo o Juízo de primeiro grau já proferido sentença condenatória [...] não podendo se falar na aplicação do art. 28-A do CPP’ (STJ, AgRg no AREsp no 1923546/SP). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1860770/SP; TJMT, AP 0002502-72.2016.8.11.0064”[6].

Aliás, o eminente Procurador de Justiça, Amarildo Cesar Fachone, citou precedente de minha relatoria neste mesmíssimo sentido, julgado em 6/12/2022, inadmitindo o acordo de não persecução penal após o recebimento da denúncia.

Com efeito, sem embargo do posicionamento adotado pela 1a Turma do STF, do STJ e deste Tribunal, fato é que a 2a Turma do STF vem se posicionamento em sentido contrário, admitindo “a retroação de norma processual penal mais benéfica em ações penais em curso até o trânsito em julgado”, como se vê:

“I – A Lei 13.964/2019, cunhada de ‘Pacote Anticrime’ e em vigência desde 23/1/2020, introduziu mudanças na legislação processual, dentre elas a inclusão do art. 28-A no Código de Processo Penal – CPP, que trata do referido Acordo de Não Persecução Penal – ANPP.

II – Trata-se de instrumento consensual híbrido, qualificado como negócio jurídico extrajudicial singular firmado entre o investigado, assistido por seu defensor, e o órgão do Ministério Público, no qual, cumpridas pelo acusado as condições estabelecidas no acordo, ficará esvaziada a pretensão estatal, por meio da decretação da extinção da punibilidade (art. 28-A, § 13o, do CPP).

III - Com base no julgamento do HC 180.421/SP, no qual a Segunda Turma desta Suprema Corte reconheceu, em caso análogo, a retroação de norma processual penal mais benéfica em ações penais em curso até o trânsito em julgado, bem como na mais atual doutrina do processo penal, o Acordo de Não Persecução Penal é aplicável também aos processos iniciados antes da vigência da Lei 13.964/2019, desde que ainda não transitados em julgados e mesmo que ausente a confissão.

IV - Reafirmação deste entendimento pela Segunda Turma do STF nos autos do HC 220.249/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin, no qual se concedeu a ordem, à unanimidade, ‘para reconhecer a retroatividade do art. 28-A do CPP e determinar a conversão da ação criminal em diligência, a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura de Acordo de Não Persecução Penal, caso preenchidos os requisitos’”[7].

“1. O art. 28-A do Código de Processo Penal se aplica retroativamente às investigações criminais e às ações penais em curso quando a Lei n. 13.964/2019 entrou em vigor.

2. Salvo nos casos de evidente ausência dos requisitos hábeis à celebração do ajuste previsto no art. 28-A do diploma processual penal, não cabe recusa do magistrado em remeter o processo ao órgão acusatório”[8].

“2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque consiste em medida despenalizadora, que atinge a própria pretensão punitiva estatal. Conforme explicita a lei, o cumprimento integral do acordo importa extinção da punibilidade, sem caracterizar maus antecedentes ou reincidência. Precedentes.

3. A Segunda Turma desta Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que o art. 28-A retroage às ações que estavam em curso quando a Lei n. 13.964/2019 entrou em vigor, ainda que recebida a denúncia ou prolatada a sentença penal condenatória.

4. No caso concreto, apesar de os fatos serem anteriores à alteração legislativa, o feito ainda aguardava a prolação da sentença condenatória quando a Lei 13.964/2019 entrou em vigor, de modo que é imperativa a concessão da ordem, a fim de reconhecer o efeito retroativo do art. 28-A do CPP e possibilitar ao Ministério Público a propositura do ANPP, se atendidos os requisitos legais”[9].

Nesse diapasão, reputo conveniente rever meu posicionamento anteriormente adotado, e acompanhar o eminente Relator, Des. Marcos Machado,
no sentido de admitir o oferecimento do ANPP mesmo após o recebimento da denúncia
, ressalvando, contudo, a possibilidade de reanalisar melhor a questão em julgamentos futuros, máxime até que a questão seja pacificada nos Tribunais Superiores.”
[RESE no 0006599-19.2017.8.11.0020, 15.6.2023]

No mesmo sentido foi o recente julgado desta Câmara Criminal:

“A c. Segunda Turma do c. STF tem decidido que o acordo de não persecução penal “consiste em medida despenalizadora, que atinge a própria pretensão punitiva estatal [...] e o cumprimento do acordo importa extinção da punibilidade, sem caracterizar maus antecedentes ou reincidência”, a justificar o seu oferecimento “tanto em investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado” (AgRg no HC 217.275/SP; HC 220.249). “
Independentemente de a denúncia ter sido [...] recebida, seja por força da retroatividade da Lei no 13.964/19
, seja em razão da desclassificação da imputação, pelo juízo processante ou em sede recursal, para outra que comporte o benefício” (SANTOS, Marcos Paulo Dutra, Comentários ao Pacote Anticrime. São Paulo: Grupo GEN, 2022,p. 207 e 208; TJMT,RSE 0006599-19.2017.8.11.0020).”
[Ap. no 1001079-36.2023.8.11.0025,
14.5.2024
].”

Nesse quadro, não vejo óbice em determinar o encaminhamento dos autos ao órgão do Ministério Público de primeiro grau para manifestar-se –
formalmente
– sobre a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal em favor dos apelantes;
caso contrário, transitado em julgado o acórdão, impõe-se o cumprimento imediato da nova pena imposta
.

Com essas considerações:

1)
PROVEJO PARCIALMENTE
o apelo de ANTÔNIO PEREIRA DA COSTA para readequar a sua pena para 2 anos e 8 meses de reclusão e 12 dias-multa, em regime aberto, e
revogar o decreto de perda do cargo público;

2)
PROVEJO PARCIALMENTE
o apelo de ROSSANA PATRICIA TAVARES GOMES para readequar a sua pena para 2 anos e 8 meses de reclusão e 12 dias-multa, em regime aberto;

3)
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso de HORÁCIO CARDOSO DA SILVA e EDILENE BARBOSA DUPIM para readequar as suas penas, respectivamente, para 3 anos de reclusão e 13 dias-multa e 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa, ambos em regime aberto.

Outrossim,
determino
a remessa dos autos ao órgão do Ministério Público de primeiro grau para manifestar sobre o acordo de não persecução penal.

É como voto.

[1]
Recebeu a numeração 10/2010.

[2]
TJMT, Ap. no 1017928-95.2022.8.11.0000, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, 18/08/2023;

[3]
TJMT, N.U 0000165-73.2018.8.11.0086, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 17/05/2024.

[4]
Pouco importa se a ré Rossana era ou não sócia ou funcionária das empresas de HORÁCIO.

[5]
STF. Inquérito no 4.506 – DF. Relator Ministro Marco Aurélio. Relator do acórdão Ministro Roberto Barroso. DJe: 4/9/2018.

[6]
MASSON, Cleber. Direito Penal – Parte Especial – Vol. 3. São Paulo: Método. 2017, p. 721.

[7]
NUCCI, Guilherme de Souza. Corrupção e anticorrupção. Rio de Janeiro: Forense. 2015, p. 57.

[8]
TJMT, AP. 0001845-92.2013.8.11.0046, Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 08/08/2016.

[9]
TJMT, N.U 0001315-98.2019.8.11.0007, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 13/08/2021.

[10]
N.U 0001143-38.2015.8.11.0027, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, 15/04/2021.

[11]
(...)
“após recurso e pedido de reconsideração, foi mantida a decisão de demissão em face do apontado FTE, “vide fls. 031/034, cópia do diário oficial de fl. 035, ambos do anexo. No mesmo sentido, foi a decisão do magistrado da 3a Vara Cível da capital em manter a pena de perda do cargo”
, conforme anotado nos memorais do MP.

[12]
Fls. 034/311 do processo original.

[13]
Guia de Informação e Apuração.

[14]
Que estava dentro de um envelope.

[15]
A defesa de Rossana afirma que “dar entender” não é capaz de configurar o crime de corrupção ativa, o que será enfrentada e afastada mais abaixo, após a análise de outras conversas dela.

[16]
Foi nesse momento que houve tanto a oferta quanto o aceite da vantagem indevida, conforme será esclarecido mais à frente pelo réu Horácio em suas conversações interceptadas.

[17]
Naquela reunião ocorrida na SEFAZ, às 7:30h, Horácio, Rossana e Antônio apenas acordaram a quantia da “propina”, a qual somente foi entregue, no mesmo dia, após a liberação do sistema.

[18]
R$ 7 mil reais.

[19]
(...)
“o requerimento formulado em 15/09/2009 pela CEREALISTA LONDRINA LTDA., solicitando a validade de GIA SUSTITUTIVA - protocolo de n° 0000025267174,
foi deferido pelo servidor fazendário, ora acusado ANTONIO PEREIRA, em 23/09/2009
, consoante fl. 177 do anexo I, isto é, só foi efetivado no dia em que houve o acerto sobre o pagamento da propina de R$ 7.000,00 (sete mil reais).
Tais fatos encontram-se detalhados no relatório fiscal realizado pela SEFAZ/MT, juntado as fls. 172/182 do anexo
”
, consoante informações nos memorais do MP.

[20]
No dia em que foi oferecida e entregue a quantia R$ 7.000,00 a Antônio.

[21]
No dia em que ROSSANA levou um envelope com R$ 1.000,00.

[22]
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

[23]
O agente que
“promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes”
.

[24]
STJ, HC n. 208.254/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 19/11/2013.

[25]
TJMT, N.U 0002230-02.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023

[26]
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

[27]

“§ 1o - O valor do dia-multa será fixado pelo juiz não podendo ser inferior a um trigésimo do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 (cinco) vezes esse salário”
.

[28]
TJMT, N.U 0003315-67.2016.8.11.0010, Des Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 06/09/2023.

[29]
STJ, AgRg no AREsp n. 1.638.764/PR, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, 19/11/2020.

[30]
TJMT, Ap. no 1000348-14.2021.8.11.0024, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3a Câmara Criminal, 13/03/2023.

[31]
TJMT, Ap. n. 0000538-57.2013.8.11.0029, MARCOS MACHADO, 1a Câmara Criminal, 13/12/2021.

[32]

“Art. 342. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral: (...) 1o As penas aumentam-se de um sexto a um terço, se o crime é praticado (...)
com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta”
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024